Tribunal: STJ
Processo: 1500210-21.2023.8.26.0438
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227100 - SP(2025/0303969-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J V B
ADVOGADO
: RENATO FLÁVIO MARCÃO - SP096754
INTERES.
: I C S C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUIZA SANTOS RODRIGUES - SP443612
EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - SP454976
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER.
VULNERABILIDADE
POR
INTERAÇÃO
MEDICAMENTOSA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
RELATOS
INCONGRUENTES
E
NÃO
CORROBORADOS
POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que, com fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheceu de
art. 255,
recurso especial, em razão do óbice da
de maneira a manter o
Súmula 7/STJ,
acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual havia
absolvido o ora agravante, com base no
VII, do CPP, após ter-lhe sido
art. 386,
imputada a prática dos crimes de crimes de violência psicológica contra a mulher (CP,
-B) e estupro de vulnerável (CP,
-A, § 1o), consistentes,
art. 147
art. 217
respectivamente, em reiterada violência psicológica ao longo da relação conjugal e de
conjunção carnal mediante alegada vulnerabilidade decorrente de uso de fármacos
sedativos pela vítima.
2. Juízo de primeiro grau havia condenado o acusado pelos dois delitos. Tribunal local,
após exame minucioso da prova oral, documental e técnico-pericial, deu provimento à
apelação defensiva para absolvê-lo, reconhecendo contradições relevantes no relato
da ofendida, ausência de corroboração por testemunhas e laudos, dúvida quanto à
vulnerabilidade da ofendida no alegado momento de conjunção carnal e insuficiência
de suporte probatório, no geral, para sustentar o édito condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da prova examinada e descrita
no acórdão prolatado pelo TJSP e dos limites cognitivos do recurso especial, é
possível afastar a absolvição do agravado pelos crimes de estupro de vulnerável e de
violência psicológica contra a mulher, restabelecendo a condenação, nos moldes da
sentença, com base, sobretudo, na palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, realizou avaliação
detalhada de depoimentos, documentos, prontuários médicos, pareceres técnicos e
Documento eletrônico VDA56108574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e2573471-adb3-4467-a722-042a16f3ef6c

mídias de áudio e vídeo, concluindo que o conjunto probatório estava fragmentado,
contraditório e incapaz de gerar juízo de certeza quanto à materialidade dos delitos
imputados ao agravado, impondo-lhe a absolvição, com fundamento no
VII, do
art. 386,
CPP.
5. As declarações da ofendida, embora especialmente relevantes em crimes sexuais e
de violência de gênero, revelaram variações internas, inconsistências e divergências
com os depoimentos de testemunhas presenciais, informantes e elementos técnicos,
principalmente quanto à suposta vulnerabilidade medicamentosa, às dinâmicas de
controle psicológico e à imputação de agressões a terceiros, permanecendo isoladas e
sem corroboração independente.
6. A prova pericial indireta e os pareceres particulares não demonstraram nexo de
causalidade entre eventual conjunção anal e lesões anorretais posteriores, tampouco
comprovaram estado de vulnerabilidade decorrente de interação de fármacos na data
dos fatos, inexistindo exame toxicológico ou sexológico produzido em momento
oportuno que pudesse confirmar a versão acusatória.
7. O quadro clínico descrito em prontuários médicos, as imagens de circuito interno e
os depoimentos de testemunhas que estiveram com a ofendida antes e depois dos
atendimentos e em sua residência apontaram manutenção de coordenação motora,
lucidez e capacidade de comunicação, inclusive com envio de mensagens articuladas,
o que fragiliza a tese de incapacidade.
8. Quanto ao crime de violência psicológica, as provas testemunhais não demonstram
que o agravado tenha manipulado, ameaçado ou isolado a ofendida, tampouco que
tenha exercido controle financeiro ou social nos moldes narrados. Ao contrário, os
registros indicam a existência de uma dinâmica relacional distinta da descrita, sem que
se verifiquem, de forma consistente, os elementos caracterizadores da conduta
imputada.
9. Em hipóteses em que a absolvição se funda na insuficiência probatória e na
aplicação do princípio do
, eventual reforma para condenar exige
in dubio pro reo
revaloração do conjunto fático-probatório, o que, em recurso especial, encontra óbice
:
Rel. Min. Daniela Teixeira,
na
Nesse sentido
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.306.341/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
26/12/2024;
10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos de estupro de
vulnerável e outros delitos sexuais, tem reafirmado que a palavra da vítima, embora
revestida de especial relevância, deve apresentar coerência e consonância com os
demais elementos de convicção constantes dos autos. Ausente corroboração
substancial e subsistindo dúvida razoável, impõe-se a manutenção da absolvição, não
sendo possível, em sede especial, a revisão da valoração probatória realizada pelo
Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do recurso especial e preservou o acórdão absolutório proferido
pelo Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. Em crimes sexuais e que envolvem violência psicológica contra a mulher, a palavra
da vítima é de especial relevância probatória, mas não basta para sustentar
condenação criminal, quando estiver incoerente e destoante dos demais elementos de
informação colhidos nos autos de origem.
2. Absolvição fundada na insuficiência probatória e no princípio do
,
in dubio pro reo
firmada após exame aprofundado das provas pelas instâncias ordinárias, não pode ser
revertida em recurso especial, em razão do óbice da
ao reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório.
3. O reconhecimento da vulnerabilidade prevista no
-A, § 1o, do Código Penal
art. 217
exige prova segura de incapacidade de consentimento válida da vítima, não bastando
alegações não confirmadas por laudos técnicos idôneos e contrastantes com outros
elementos probatórios independentes.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-B; CP,
-A, § 1o; CPP,
VII;
art. 147
art. 217
art. 386,
RISTJ,
§ 4o, I;
art. 255,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma, j.
AREsp 2.306.341/MG,
26.12.2024; STJ,
Sexta Turma, j. 21.10.2025; STJ,
REsp 2.118.088/SP,

Quinta
Turma,
j.
17.9.2025;
STJ,
AgRg
no
AREsp
3.003.943/MS,
Documento eletrônico VDA56108574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e2573471-adb3-4467-a722-042a16f3ef6c

Sexta Turma, j. 6.5.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.675.376/AM,
AREsp 1.525.706/MS,
Sexta Turma, j. 15.9.2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
16/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56108574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/04/2026 15:41:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e2573471-adb3-4467-a722-042a16f3ef6c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2227100 - SP(2025/0303969-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J V B
ADVOGADO
: RENATO FLÁVIO MARCÃO - SP096754
INTERES.
: I C S C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUIZA SANTOS RODRIGUES - SP443612
EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - SP454976
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER.
VULNERABILIDADE
POR
INTERAÇÃO
MEDICAMENTOSA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
RELATOS
INCONGRUENTES
E
NÃO
CORROBORADOS
POR OUTRAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão
monocrática que, com fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheceu de
art. 255,
recurso especial, em razão do óbice da
de maneira a manter o
Súmula 7/STJ,
acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual havia
absolvido o ora agravante, com base no
VII, do CPP, após ter-lhe sido
art. 386,
imputada a prática dos crimes de crimes de violência psicológica contra a mulher (CP,
-B) e estupro de vulnerável (CP,
-A, § 1o), consistentes,
art. 147
art. 217
respectivamente, em reiterada violência psicológica ao longo da relação conjugal e de
conjunção carnal mediante alegada vulnerabilidade decorrente de uso de fármacos
sedativos pela vítima.
2. Juízo de primeiro grau havia condenado o acusado pelos dois delitos. Tribunal local,
após exame minucioso da prova oral, documental e técnico-pericial, deu provimento à
apelação defensiva para absolvê-lo, reconhecendo contradições relevantes no relato
da ofendida, ausência de corroboração por testemunhas e laudos, dúvida quanto à
vulnerabilidade da ofendida no alegado momento de conjunção carnal e insuficiência
de suporte probatório, no geral, para sustentar o édito condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz da prova examinada e descrita
no acórdão prolatado pelo TJSP e dos limites cognitivos do recurso especial, é
possível afastar a absolvição do agravado pelos crimes de estupro de vulnerável e de
violência psicológica contra a mulher, restabelecendo a condenação, nos moldes da
sentença, com base, sobretudo, na palavra da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, realizou avaliação
detalhada de depoimentos, documentos, prontuários médicos, pareceres técnicos e
mídias de áudio e vídeo, concluindo que o conjunto probatório estava fragmentado,
contraditório e incapaz de gerar juízo de certeza quanto à materialidade dos delitos
imputados ao agravado, impondo-lhe a absolvição, com fundamento no
VII, do
art. 386,
CPP.
5. As declarações da ofendida, embora especialmente relevantes em crimes sexuais e
de violência de gênero, revelaram variações internas, inconsistências e divergências
com os depoimentos de testemunhas presenciais, informantes e elementos técnicos,
principalmente quanto à suposta vulnerabilidade medicamentosa, às dinâmicas de
controle psicológico e à imputação de agressões a terceiros, permanecendo isoladas e
sem corroboração independente.
6. A prova pericial indireta e os pareceres particulares não demonstraram nexo de
causalidade entre eventual conjunção anal e lesões anorretais posteriores, tampouco
comprovaram estado de vulnerabilidade decorrente de interação de fármacos na data
dos fatos, inexistindo exame toxicológico ou sexológico produzido em momento
oportuno que pudesse confirmar a versão acusatória.
7. O quadro clínico descrito em prontuários médicos, as imagens de circuito interno e
os depoimentos de testemunhas que estiveram com a ofendida antes e depois dos
atendimentos e em sua residência apontaram manutenção de coordenação motora,
lucidez e capacidade de comunicação, inclusive com envio de mensagens articuladas,
o que fragiliza a tese de incapacidade.
8. Quanto ao crime de violência psicológica, as provas testemunhais não demonstram
que o agravado tenha manipulado, ameaçado ou isolado a ofendida, tampouco que
tenha exercido controle financeiro ou social nos moldes narrados. Ao contrário, os
registros indicam a existência de uma dinâmica relacional distinta da descrita, sem que
se verifiquem, de forma consistente, os elementos caracterizadores da conduta
imputada.
9. Em hipóteses em que a absolvição se funda na insuficiência probatória e na
aplicação do princípio do
, eventual reforma para condenar exige
in dubio pro reo
revaloração do conjunto fático-probatório, o que, em recurso especial, encontra óbice
:
Rel. Min. Daniela Teixeira,
na
Nesse sentido
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.306.341/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2024,
26/12/2024;
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

10. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos de estupro de
vulnerável e outros delitos sexuais, tem reafirmado que a palavra da vítima, embora
revestida de especial relevância, deve apresentar coerência e consonância com os
demais elementos de convicção constantes dos autos. Ausente corroboração
substancial e subsistindo dúvida razoável, impõe-se a manutenção da absolvição, não
sendo possível, em sede especial, a revisão da valoração probatória realizada pelo
Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do recurso especial e preservou o acórdão absolutório proferido
pelo Tribunal de origem.
Tese de julgamento:
1. Em crimes sexuais e que envolvem violência psicológica contra a mulher, a palavra
da vítima é de especial relevância probatória, mas não basta para sustentar
condenação criminal, quando estiver incoerente e destoante dos demais elementos de
informação colhidos nos autos de origem.
2. Absolvição fundada na insuficiência probatória e no princípio do
,
in dubio pro reo
firmada após exame aprofundado das provas pelas instâncias ordinárias, não pode ser
revertida em recurso especial, em razão do óbice da
ao reexame do
Súmula 7/STJ
conjunto fático-probatório.
3. O reconhecimento da vulnerabilidade prevista no
-A, § 1o, do Código Penal
art. 217
exige prova segura de incapacidade de consentimento válida da vítima, não bastando
alegações não confirmadas por laudos técnicos idôneos e contrastantes com outros
elementos probatórios independentes.
Dispositivos relevantes citados: CP,
-B; CP,
-A, § 1o; CPP,
VII;
art. 147
art. 217
art. 386,
RISTJ,
§ 4o, I;
art. 255,
Súmula 7/STJ
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Quinta Turma, j.
AREsp 2.306.341/MG,
26.12.2024; STJ,
Sexta Turma, j. 21.10.2025; STJ,
REsp 2.118.088/SP,

Quinta
Turma,
j.
17.9.2025;
STJ,
AgRg
no
AREsp
3.003.943/MS,
Sexta Turma, j. 6.5.2025; STJ, AgRg no
AREsp 2.675.376/AM,
AREsp 1.525.706/MS,
Sexta Turma, j. 15.9.2020
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de fls.
interposto pelo MINISTÉRIO
335/3340
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO – MPSP contra decisão de minha lavra (fls.
), por meio da qual não conheci, com fundamento no
§4o, I, do
3.261/3.330
art. 255,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, do seu recurso
especial, ficando mantido o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO – TJSP no julgamento da Apelação Criminal n. 1500210-
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

21.2023.8.26.0438, que absolveu o ora agravado, nos termos do
VII, do
art. 386,
Código de Processo Penal – CPP, após ser-lhe imputada a prática dos crimes
previstos nos arts. 147-B e 217-A, § 1o, ambos do Código Penal – CP (violência
psicológica contra a mulher e estupro de vulnerável).
Na decisão agravada, em síntese, foi aplicada a Súmula n. 7 do Superior
Tribunal de Justiça – STJ para afastar o pleito condenatório da acusação,
considerando a insuficiência do conjunto probatório construído nos autos de origem
para sustentar o édito condenatório.
Em suas razões, o MPSP reforça a argumentação acusatória no sentido do
maior valor probante da palavra da vítima sobre os fatos em delitos que envolvem
violência doméstica. Insiste que a ofendida teria confirmado, de maneira segura e
minuciosa, a ocorrência dos delitos imputados ao agravado e que seu depoimento
encontraria suporte em outros elementos de convicção.
Requer o provimento do agravo regimental, com a admissão e o provimento do
recurso especial, para que seja restabelecida a condenação do agravado, nos moldes
da sentença condenatória.
O agravado apresentou contrarrazões (fls.
).
3343/3399
É o relatório.
VOTO
De plano, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com
impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria contida no recurso
subjacente.
Porém, apesar do empenho do agravante, a decisão agravada deve ser
mantida, por seus próprios fundamentos.
O TJSP, após acurado exame das provas acostadas nos autos de origem,
assim havia minuciosamente fundamentado a absolvição do agravado, por
insuficiência de provas (grifos nossos):

"Mas com todas as vênias ao ilustre Magistrado a
quo, analisando-se detidamente o vasto acervo probatório
produzido, tem-se que o r. decisum comporta integral
reforma, eis que não comprovada a contento a
materialidade dos fatos descritos na prefacial, conforme se
verá.

2. Da Prova Oral Produzida

2.1 Interrogado - J V B

[...]

ratificou
No
contraditório,
J
V
B
referidos esclarecimentos. Relatou, em síntese, que
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

começou a se relacionar com I C S C no começo de
o término do
, pouco tempo depois d
2020
relacionamento
da ofendida com seu ex-namorado. À época, a vítima já
fazia acompanhamento psicológico com Suzel e fazia
"A
uso de fluoxetina:
gente foi sair a primeira vez, se não
me engano, só em março de 2020. E ela tinha um
acompanhamento já com uma psicóloga, tomava fluoxetina
(...)". Desde o início do relacionamento, passaram a sair
com Danieli e seu marido, uma vez que: "Ela e a Dani
trabalhavam juntas, e eu comecei também a sair com eles,
né, como se fosse de casal, também ia na casa deles,
porque eles tem dois filhos, e aí acabou ficando uma
amizade do casal também". Depois do casamento,
passaram a ter diversos problemas de relacionamento,
na medida em que I C S C: "Passou a se mostrar uma
pessoa diferente na convivência, sempre autoritária,
tinha que ser do jeito dela, ela que escolhia, se não
fosse do jeito dela, ela brigava, batia de frente, assim,
tipo, que eu não era bom pra ela, se eu não fizesse do
jeito que ela queria, eu não era bom, eu era horrível,
Tudo piorou após I C S C
tudo era ruim".
descobrir que
não poderiam ter filhos juntos, uma vez que possuía
problemas na contagem de espermatozoides - de acordo
com o médico, possivelmente, por conta de seu sobrepeso.
A partir de então, a vítima
(...) aí,
passou a ofendê-lo: "
tá vendo ó, por causa que você é gordo (...) gordo escroto,
não sei o que, por causa do seu peso". Relatou que I. C. S.
C. também ficou incomodada em razão de Dra.
Gabriela - uma advogada de seu escritório - ter trazido
"(...) onde já se viu a moça trazer isso
uma cafeteira:
pro
escritório, que era um absurdo, que a moça é uma folgada,
uma espaçosa", de modo que I C S C passou a solicitar
que demitisse referida
Respondeu à ofendida
advogada.
que não poderia proceder dessa forma, uma vez que "(...)
ela era uma excelente advogada, e tem outros sócios no
escritório, falei, I. C. S. C., não posso (...) e aí acabou que
ela viu que não dava, mas vira e mexe, quando tinha
alguma coisinha, ela voltava nesse assunto de novo,
jogando na cara, que isso e aquilo, que eu tinha escolhido
ela ao casamento: "você escolheu aquela folgada ao
casamento", e eu falei "I C S C, não escolhi nada, não
posso, entendeu, tem um sócio que gostou muito dela,
trabalha bem, como vou falar assim que vou mandar ela
embora? Não tem condições, não tem lógica". Em virtude
dos desentendimentos, chegaram a tentar uma terapia
de casal, mas não deu certo.
No dia de seu aniversário, pouco antes de 25 de
, uma estagiária do escritório lhe enviou
setembro
uma
mensagem: "Parabéns, o Dr. é nota mil, deus abençoe". I.
C. S. C. acabou vendo essa mensagem, ficou muito
incomodada e pediu para chamar os pastores Lígia e
Jorge para conversarem a respeito, o que ocorreria no dia
24 de setembro de 2022.
Então, no dia 24 de setembro de 2022, os pastores
foram até sua residência, ao que conversaram bastante e
lhes mostraram a mensagem. Via de conseqüência, "(...) o
pastor olhou, o pastor olhou e falou assim: mas I. C. S. C.,
"Ó lá, ela falou que
qual o problema dessa mensagem? -
ele é nota mil! Por que ela foi avaliar ele, com que moral
ela vai avaliar ele (...) e se a pastora recebesse essa
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

mensagem, pastor?", ao que o pastor respondeu: "Ué, eu
não ia falar nada de mais, eu, no máximo, talvez, falaria
cuidado, né". Mas I. C. S. C. insistia em mostrar a
mensagem e brigar e, ao perceber que os pastores não
, passou a atacá-los: "(...) é, é
lhe dariam razão
que vocês
não sabem o que eu passo. Das coisas que ele faz
comigo.". Ato contínuo, o pastor ficou assustado e falou
"mas filha, ele abusa de você? Ele
, ao que
te violenta?"
respondeu "I. C. S. C., olha isso, o pastor está te
perguntando se eu bato em você! Pelo amor de Deus, I. C.
S. C., olha o que você está falando do seu marido!". Desta
feita, I. C. S. C. voltou a chorar e disse que não era bem
O
isso, que estava incomodada com a mensagem.
irmão da ofendida também foi ao local e conversaram, e,
pouco depois, a ofendida acabou indo à Unimed com seu
irmão, em razão de uma crise de ansiedade. Por volta de
18h30, a vítima voltou para casa - ainda querendo discutir -
, e passou a destruir alguns utensílios domésticos, tais
como porta-retrato, vasos e afins: "(...) na sala de casa
parecia que tinha passado um furacão".
Via de conseqüência, para apaziguar a situação,
decidiu chamar à residência do casal Danieli - que era
muito amiga da ofendida - e seu marido Willian. Eles
vieram até o local e conversaram bastante com a ofendida,
que acabou, em um primeiro momento, por se acalmar.
Relatou que a vítima estava "(...) normal, motora, não tinha
problemas de fala, não tinha problemas de raciocínio
lógico, não tinha qualquer problema de locomoção ou
entendimento, a única situação dela que estava, entre
aspas, fora do comum, era ela estar alterada, forçando um
nervosismo, em razão daquela situação". Pouco após
Danieli e Willian irem embora, pediu uma refeição para
ambos, mas a vítima não quis comer. Em dado momento,
deparou-se com a vítima passando uma faca de
cozinha no braço, e, ao indagá-la, ela "pulou do sofá,
veio em minha direção com a faca, até assustei, né", e
falou "eu vou me matar, o que você fez comigo não
você não
está certo,
sei o que, (...) e aí todo mundo vai

porque
ver que eu me matei por sua culpa,
eu já mandei
um e-mail, uma mensagem, falando que vou me matar por
sua culpa". Via de conseqüência, "(...) meu lado advogado
acabou aflorando, eu tava com o celular no bolso, puxei o

(...) eu falei "I.
celular e comecei a gravar.
C. S. C., eu tô
fazendo isso, não quero que você se mate, eu tô fazendo
pra mostrar que é você que tá com a faca, pra você não
estragar minha vida, pra não falar que fui eu que te matei,
ou que te feri", e acabou conseguindo desarmar a
Dadas as circunstâncias, como ficou bastante
ofendida.
temeroso, saiu da casa com as mãos para cima, e a
ofendida veio em sua direção "gritando, avançando em
arranhando, grudando em
cima de mim,
mim", ao que
respondeu que apenas queria ir embora de casa. Diante
dos gritos da ofendida, a vizinha do imóvel contíguo -
Carolina Bombonato - e o vizinho do último imóvel saíram
de casa e vieram correndo até o local.
Desta feita, Carolina chamou a ofendida para
conversarem. Nesse meio tempo, já havia chamado
Danieli e Willian e solicitado que retornassem ao local,
bem como acionou a genitora da ofendida. Quando Danieli
e Willian chegaram, tornaram a conversar com I. C. S. C.,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

que não aceitava que
ao que
J V B saísse de casa,
explicou que: "I. C. S. C., eu não quero ficar
me
aqui,
desculpa, olha o que você me ameaçou, olha o que você
fez, eu tava em choque ainda, e ficou naquela conversa, e
em dado momento, eu falei, olha gente, me desculpa, eu
preciso ir embora, não está me fazendo bem ficar aqui, e
E aí, de
aí eu fui tentar entrar no carro e ela não deixou.
novo, eu fui tentar entrar, o irmão dela e o amigo do irmão
dela tirou ela de dentro do carro, e segurou ela, para eu
poder sair. Só um parêntese aqui, para Vossa Excelência
ver como ela é maldosa, né, e manipula as situações, o
irmão dela e o amigo dele só tiraram ela do carro,
seguraram ela para que ela não tentasse impedir e não
acontecesse alguma coisa mais grave. Só que na
mensagem dela para mim, ela fala que o irmão dela
Tem print,
bateu nela.
falando que o irmão dela bateu
nela, que maltratou ela, ela falou do próprio irmão, que
estava lá para ajudar.". Saiu de casa e virou a rua sem
saber o que fazer, porque estava apenas de samba-
canção, descalço, momento em que /. C. S. C. passou a
lhe enviar mensagens: "(...) olha o que você fez, olha o que
você tá fazendo com nosso casamento, eu fui machucada
aqui, eu tô sendo levada pro hospital por sua culpa". Foi,
então, para a casa de sua genitora e dormiu no sofá da
sala da residência. Por derradeiro, declarou que não
teve conhecimento dos remédios ministrados à
ofendida, ampouco da quantidade, entretanto, sabe que
t
"(..) ela não tomou Pregabalina, não tinha esse remédio
em casa, e não tinha Rivotril em casa, nunca teve".
Nada obstante, tem conhecimento de que a pressão
arterial da ofendida esteve a todo tempo normal.
Já no dia 25 de setembro de 2022, por volta das
07h30, a ofendida passou a lhe enviar mensagens, todas
"(...) com pontuação correta, acentuação correta, (...) com
lógica, com raciocínio lógico, mostrando o que ela queria,
se autoafirmando, mostrando o que ela pretendia, até
manipulando, porque quando ela fala que estava
conversando com a Carolina, que foi lá em casa, ela falou
para mim que (...) eu falei com a Carol aqui e ela falou que
eu preciso ser acolhida, cuidada, preciso, enfim, que você
precisa vir para cá logo".
Acrescentou que "(...) segundo o Ministério
Público, né, a gente teve relação 08h30. A gente não
teve relação 08h30, eu nem estava em casa às 08h30. E
isso foi mostrado, inclusive, de forma documental,
através de conversa de WhatsApp dela me chamando
para ir para casa, a última mensagem acho que foi
Por que
09h00 e pouco.
ela ia estar me chamando para ir
para casa se eu já estivesse em casa tendo, entre aspas,
relação sexual com ela? Não faz nem sentido, eu cheguei
em casa por volta das l0h00". Afirmou que, ao chegarem
em casa, discutiram a relação e os acontecimentos do dia
anterior. Disse que em momento algum falou que
queria que a vítima ficasse dopada, tampouco que
praticassem sexo anal, até porque "(...) era comum e
corriqueiro o sexo anal em nossa
". Conversaram
vida
principalmente sobre "(...) a questão de eu não poder
demitir a moça, de ela querer mandar dentro do escritório,
coisa que nem eu podia, né, de ela querer sempre as
coisas do jeito dela, e por conta desse problema que
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

estava tendo de nervosismo, né, eu falei, 'poxa, a gente
precisa voltar com acompanhamento psicológico, por que
você viu que piorou as brigas? (...) a gente tem que ver se
tem alguma outra forma, alguma outra solução para isso,
porque estou em um relacionamento que estou tendo que
pisar em ovos, está difícil para mim, sabe?', aí
conversamos, ela falou que tudo bem, que não precisava
mandar a moça embora, que ela entendia, que ela
confiava em mim, eu falei 'I. C. S. C., você tem acesso ao
meu celular, você tem as minhas senhas, você olha meu
celular como você quer, nunca liguei, nunca escondi nada,
você nunca teve nada para falar de mim disso, de traição,
de conversa (...) eu falei 'lembra aquela vez que a moça
veio dar em cima de mim no Facebook? Na hora eu dei o
celular na sua mão e falei, olha o que tá acontecendo, e
deixei você conversar com ela', e ela falou 'é verdade', e
eu falei 'então pra que que eu vou querer isso? I. C. S. C.,
eu sou feliz com você, eu te amo (...)". I. C. S. C. declarou
que havia compreendido e, então, por volta de Ilh30-
momento em que a
12h00, começaram a se acariciar,
ofendida disse que iria tomar uma ducha - uma vez que
estava no fim do período menstrual -, e pediu que a
aguardasse no quarto. Ao retornar, a vítima pediu que
mantivessem relação anal. Após consumarem o ato, a
ofendida tomou outra ducha e voltou para o quarto,
afirmando que "agora é minha vez", solicitando que
fizesse com que ela "gozasse". Utilizou-se, então, do
vibrador até que a ofendida chegasse ao orgasmo,
tudo com o
Após terminarem a
consentimento dela.
relação, levantou-se e foi cozinhar uma lasanha.
Pouco depois, Ana Lúcia, genitora de I. C. S. C.
chegou no imóvel e pediu para conversar com a vítima.
Após comunicá-la que sua mãe havia vindo até o imóvel, a
vítima passou a brigar consigo, porque não queria ver sua
mãe. No momento de ir embora, a genitora da ofendida lhe
disse "(...) olha, que bom que vocês se resolveram, fico
feliz, gosto muito de você, você cuida muito bem dela".
Depois de Ana Lúcia deixar a residência, conversou mais
um pouco com I. C. S. C. no quarto, ao que ela respondeu
que não iria trabalhar no dia seguinte, porque "(...) podia
ter gatilho, porque tinha tido uma crise muito forte".
Durante a conversa, ela afirmou que "então, amanhã de
manhã vou lá no escritório, para mexer numas atividades,
para imprimir lá no escritório. Aí falei 'amor, você sabe que
nunca tive problema com você no escritório, mas, assim,
você acabou de falar que não ia para a escola para não ter
gatilho, e aí você quer ir no escritório, a moça vai estar
trabalhando, não vai te dar gatilho?' Pra que que fui falar
isso, ela acabou comigo, 'eu sei, você não quer que eu
vou lá porque tá tendo alguma
e
coisa com ela',
começou a brigar, xingar, falar palavrão, 'seu gordo
escroto,
, e ela começou a vir
você tá me traindo' (...)
para cima de mim da mesma forma, me segurando, me
agarrando". Via de conseqüência, comunicou à vítima que
iria embora: "(...) 'olha, eu vou embora, a questão é: vai ser
igual ontem, que todo mundo vai ficar sabendo, ou a gente
pode fazer isso numa boa?' Aí, como se fosse um estalo,
ela ficou quieta, catou o sapato dela, colocou o sapato, que
ela já tava com um shortinho e uma camiseta, pegou a
chave da moto, montou na moto e foi embora". Na
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

seqüência, passou a lhe enviar mensagens "(...) 'ah, minha
moto parou aqui no meio do nada, tá escuro, tô com
medo', esse tipo de coisa, fazendo drama para chamar
minha atenção, (...) porque hoje eu percebo, que ela é uma
pessoa manipuladora, queria que eu ficasse com dó dela,
e eu fiquei preocupado, mandei 'onde você tá?', né, e tal. E
eu ia falar pra mãe dela para a mãe dela ir até ela. E nessa
situação, eu arrumei minhas coisas, e na hora em que eu
tava saindo, ela chegou de moto (...), e ela voltou, não sei
se pegou alguma coisa, carregador, montou na moto de
novo e foi embora".
Por conseguinte, ficou preocupado, entrou no
, porque
carro e se dirigiu à casa da avó da ofendida
sabia que era um local em que ela se sentia bem - além do
que ela mantinha uma relação muito boa com a avó. Ao
chegar no local, a vítima passou a gritar: "(...) ele
abusou de mim, ele me machucou, começou a gritar,
a mãe dela
chorar',
falou 'I. C. S. C., o que você tá
falando, você tá doida? Isso de novo não', e falando,
gritando 'I. C. S. C., para de falar isso, isso de novo não', e
eu falei 'gente, não sei o que tá acontecendo', né, porque,
ela tava me mandando mensagem, depois que ela saiu de
casa, ela começou a me mandar muita mensagem me
ameaçando, falando que eu tinha machucado ela, que ela
ia na polícia, que ela tava indo no hospital, que ela tava
indo na delegacia, e me ameaçando (...)". Então, os
familiares da vítima disseram "(...) não, J V B, a gente
sabe que você não fez nada, que você nunca faria nada
com ela, fica tranqüilo".
Posteriormente, I. C. S. C. passou a lhe enviar
mensagens solicitando a partilha de bens, bem como "(...)
falando que eu tinha abusado dela, que ela ia na polícia,
(...) e aí eu falei 'I. C. S. C., não quero mais conversa com
você, o que você tá fazendo não está certo, não quero
papo'". Outrossim, depois da separação, ainda nutria amor
por I. C. S. C., motivo pelo qual não queria contato com a
vítima, a despeito das tentativas de reaproximação por ela
empreendidas: "Eu falo que eu separei dela amando ela,
por isso que eu não queria contato com ela, ela vinha falar
comigo depois do término, eu tentava não conversar com
ela, ela queria se encontrar comigo, eu não queria, porque
eu não ia conseguir, pessoalmente, continuar mantendo
o meu não (...) ela mandava mensagem para tentar
conversar comigo, me ver pessoalmente, me ligava pra
tentar fazer a gente se ver, e como eu amava muito ela
ainda, infelizmente, eu não queria me encontrar com ela, e
eu não queria dar espaço para ela, porque eu tinha medo
de não conseguir sustentar o divórcio. Então fiz um trato
comigo mesmo, não vou conversar com ela pessoalmente,
pedi'/. C. S. C., quero falar com sua advogada', inclusive
ela colocou 'você não pode assinar pela gente?' e eu falei
'I. C. S. C., não, não quero, você tá me acusando de tanta
coisa e quer que eu assine o divórcio pra gente? Pra
depois você falar que eu te roubei?' E eu falei 'não, você
contrata uma advogada, quem você quiser', 'ah, você não
tem indicação?' 'não, não tenho, falei pra ela contratar
quem ela quisesse, pra não falar que fui eu quem
manipulei, porque, poxa, a pessoa tá me acusando de
estupro, né, falando que ia na polícia, então peguei e
evitei todo tipo de contato com ela por conta disso,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

para não de repente cair na conversa dela e voltar com
E aí a gente assinou o divórcio, ela continuou
ela.
mandando mensagem para mim, uma vez só ela mandou
mensagem com relação ao divórcio, que faltava um
documento da minha mãe para eu transferir a moto,
prontamente eu mandei o documento, e aí já taria
resolvido, mas ela continuou mandando mensagem,
continuou me ligando (...) e fazia chantagem emocional,
melodrama, 'olha nosso casamento, a gente foi tão
e eu falei 'I. C. S. C., não quero mais conversar com
feliz',
você, eu só falo com seu advogado'. (...) e ela me acusa
de muita coisa, mas por que?
Excelência, ela é uma pessoa bonita, tem trabalho,
a gente mora numa cidade pequena, então, assim, por que
que uma pessoa como eu, que não sou o cara mais bonito,
mais bem sucedido, por que eu deixaria uma pessoa tão,
assim, do ponto de vista dela, deixaria ela? Então ela
acabou inventando essa história para isso, para me
prejudicar, para cumprir uma promessa dela que ela ia
acabar com a minha vida, com o meu nome, com o da
minha família, porque ela sabe o quanto eu prezo pela
minha família, sabe (...)".
Declarou, ademais, que jamais impôs restrições
à ofendida, não a impediu de sair com amigas e
tampouco procurou fazer com que se afastasse de sua
; ao contrário, estimulava que
genitora
mantivesse um
contato mais frequente com Ana Lúcia, a despeito de I. C.
S. C. frequentemente falar mal de sua genitora. Esclareceu
que possuía uma conta bancária conjunta com a ofendida
e nunca a impediu de adquirir qualquer coisa que
quisesse, asseverando que, por vezes, I. C. S. C. gastava
valores superiores à sua renda mensal no cartão de
crédito. Jamais estipulou um limite de gastos. Migraram a
conta bancária para o Banco C6 - que não admitia conta
conjunta -, por sugestão do irmão da ofendida (porque os
rendimentos daquela instituição financeira eram maiores),
e apenas fizeram o cadastramento em seu nome porque
seu score era superior ao de I. C. S. C. - de modo que
teriam maior limite no cartão de crédito. Além disso, a
vítima mantinha uma conta própria no Nubank. Nunca
obstou o acesso de /. C. S. C. ao veículo automotor que
possuíam, tampouco demonstrou qualquer comportamento
"gordofóbico".
Afirmou,
por
derradeiro,
que
teve
conhecimento de que a vítima tentou manipular
testemunhas e pediu que mentissem em seu favor, bem
como coagiu Leonardo e Renan para que não
testemunhassem em juízo.

2.2 Vítima - I C S C

[...]

Em Juízo, relatou que conheceu J V B há dez anos,
sendo que ele era seu amigo; passados dez anos,
reencontraram-se e passaram a conversar através do
Instagram, ao que decidiram iniciar um relacionamento
amoroso. Depois de três meses de namoro, foram
residir juntos (no ano de 2020). Casaram-se formalmente
depois de um ano na igreja evangélica. Depois, passaram
a freqüentar a igreja do Pastor Jorge.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Em dezembro de 2021, o casamento não estava
bom; havia muitos xingamentos e humilhações por
Declarou que
parte de J V B, além de agressão física.
"Falar disso é muito difícil para mim, é reviver um
trauma muito grande, eu tive que tomar quatro ansiolíticos
para estar aqui". Por conseqüência, decidiu que iria se
separar. Mas antes, tentou fazer dar certo e conversou
com a psicóloga Neiva, que também era pastora.
Faziam terapia de casal, mas ia sozinha às sessões, nas
quais relatava seus problemas. J V B dizia, por exemplo,
que não gostava de pessoas gordas; que ele tinha casado
com uma magra, e não com uma gorda, de modo
que desenvolveu um transtorno alimentar. Relatava para
Neiva que J V B sempre teve dificuldade de ouvir não.

No momento do sexo, por exemplo, J V B tentava "(...)
enfiar o dedo sem consentimento" e quando
se recusava, ele ficava com o humor alterado e falava
"(...) que tinha perdido o tesão em mim, que não me
amava mais". Afastou-se de sua mãe depois de casada
, e estar junto de sua mãe e jantar com ela passou a ser
um problema, um incômodo. J V B o sempre ficava bravo e
mudava de humor quando falava que iria visitar sua mãe.
Afastou-se também de sua amiga Lara por conta de J V B .
Em certa ocasião em que saiu com uma amiga,

J V B
passou de carro a encarando e, posteriormente, disse
que "(...) pareciam duas putas". Não podia ter amigas,
apenas andar com os amigos do apelante.

J V B
; era professora e,
também a controlava em seu trabalho
quando tinha uma reunião de pais, J V B ia até o colégio e
"(...) ficava na porta para ver se eu não iria fazer nada de
errado". J V B , inclusive, transferia seu salário para uma
conta particular dele próprio da C6 Bank. Discorreu que
"(...)
.
eu não podia ter acesso ao meu próprio dinheiro
Ficou tão grotesca a situação que eu tinha que pedir
permissão para dirigir o carro que era de ambos". Tudo
que caía em sua conta bancária ia para a conta bancária
particular de J V B e, se quisesse comprar uma calcinha,
por exemplo, tinha que pedir a ele. Toda vez que era
contrariado,

J V B
.
a xingava de "biscate"

Em 14 de setembro, J V B disse que iria pedir
para uma advogada do escritório "chupar o pau dele",
de modo que pegou o celular e o atirou na parede. Em
conseqüência, o apelante quebrou a janela do quarto
com a mão e disse que "na próxima vez seria na minha
Toda vez que achava que estava sendo
cara".
manipulada, o acusado ameaçava se separar.
No dia 21 de setembro, tiveram uma briga referente
a uma suposta traição por parte de J V B; ele recebeu uma
foto de uma bunda no WhatsApp, questionou a ele o que
era aquilo e ele respondeu apenas que "ele era muito bom
com a estagiária dele". Perguntou se ele a havia traído e
ele não negou, de modo que ficou em crise de ansiedade
por três dias; não comia, não dormia, só existia.
No dia 24 de setembro de 2022, já estava
cansada de tudo, do casamento, das brigas, e a terapia de
casal não resolvia; então, tomou a iniciativa de chamar o
para conversarem.
Pastor Jorge e a Pastora Lígia
J V B
aceitou conversar com os pastores. Começou a
falar tudo que vinha acontecendo na parte do sexo,
começou a falar do
que ele não aceitava os nãos,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

controle
financeiro,
xingamentos,
chorava
muito,
estava em desespero. Falou da mensagem da bunda e a
Pastora Lígia se apegou muito à idéia da traição, e
respondeu:
"(...)
não
foi
Deus
quem
colocou
ela (estagiária) na vida dele? Então vai ser Deus quem vai
tirar ela da vida dele".
Nesse momento, "(...) eu comecei a chorar muito,
em desespero, o Pastor Jorge olhou pro lado e falou
assim,
'você
acha
que
você
tá
sofrendo
abuso psicológico?' e eu falei que sim. Aí o J V B falou 'ah,
se você acha isso, então a gente vai se separar, e tirou a a
aliança e jogou na mesa, e aí eu entrei em prantos e
tremia muito, não conseguia falar, verbalizar mais nada, a
pastora veio, me pegou pelos braços e nós fomos no
quarto de visita.".
Mostrou a janela quebrada à Pastora Lígia, que
respondeu "(...) vai ficar tudo bem, nós vamos orar aqui".
Após, pediu a seu irmão que a levasse na Unimed; foi sua
primeira ida ao ambulatório da Unimed. Passou com o
Dr. Holder, que a diagnosticou com crise de ansiedade.
Tomou na veia Bromazepan, se não se engana. Trocou
mensagens com Dani falando que o J V B não iria buscá-la
e, de fato, ele não foi. Começou a se sentir mal com o
Bromazepan, voltou para a casa a pé, "(...) tateando as
paredes, me segurando, cambaleando, eu não estava
conseguindo ficar em pé, mas consegui chegar em casa".
Quando chegou em casa, o Pastor e a Pastora
não estavam mais lá. Pelo que se recorda, Dani e Willian
E foi
passaram por lá rapidamente e já foram embora.
aí que tudo começou. J V B só falava da estagiária. Então,
pegou dois comprimidos de Pregabalina que tinha em casa
e tomou na frente do apelante. Estava muito nervosa,
não conseguia se acalmar. Então pegou uma faca na
cozinha, foi até a sala, deitou-se no sofá e ficou com a
faca no pulso. J V B disse que naquela noite iria dormir
fora de casa por bem ou por mal, que ela quem
iria escolher como ele iria sair. Ficou muito nervosa, só
conseguia chorar. J V B pediu um lanche, o lanche
chegou, ele saiu do quarto, a avistou com a faca e não
; apenas pegou o lanche e voltou. Isto
fez nada
posto, trocou mensagens com Dani, porque estava
sentindo sua mente a mil e seu corpo mole. Sua mente
não conseguia se desligar. J V B comeu o lanche, saiu do
quarto, foi até a sala e passou a filmá-la "(...) para todo
mundo ver o quanto você é louca". Em seguida, ele parou
a gravação, puxou a faca de sua mão, abriu a porta da
sala e saiu com as mãos para cima em direção à câmera
do condomínio: "(...) ó, vocês tão vendo? Ela tá tentando
me machucar". Quando viu aquilo, ficou totalmente
perdida e saiu chorando muito. A vizinha Carolina a
abraçou e tentou acalmá-la. J V B passou a ligar para
todo mundo: sua mãe, seu irmão, Dani e Willian. E J V B
falou para Dani e sua mãe que tentou atacá-lo com a faca.
Pouco depois, Dani e Willian chegaram em sua residência.
Nisso, tomou um Rivotril que lhe foi dado por Dani, com o
intuito de acalmá-la. J V B entrou no carro e falou que iria
sair de casa, mas tentou entrar no carro junto, falando para
ele não ir embora. Abriu a porta do carro para tentar
entrar, mas sua mãe viu que iria se machucar. Seu
irmão veio e a segurou. Começou a gritar muito
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Então, sua genitora, Dani e Willian a levaram
e espernear.
ao ambulatório da Unimed, onde o médico prescreveu
Diazepam e Fenergan. Ao tomar os medicamentos,
começou a sentir seu corpo "se desligando", e ficou
"muito letárgica, muito mole". Então, sua mãe a deixou em
casa e foi embora para a casa dela. Do jeito que chegou,
deitou-se no sofá, ficou no sofá e não conseguia se mover,
porque a medicação tinha sido muito forte.
No dia 25 de setembro de 2022, na parte da
manhã, por volta de 08h00, enviou uma mensagem
para J V B, para tentar uma reconciliação, uma vez que
ele havia dormido fora de casa. E aí o apelante lhe
dizendo que teria
enviou um áudio impondo condições,
que escutar muito bem. Não conseguiu escutar direito o
áudio, teve muita dificuldade, quando entendeu o áudio
entrou em nova crise de ansiedade. Por conseqüência,
"(...) chamei, interfonei para a vizinha, ela foi lá, eu tava
no sofá, ela sentou no sofá, ficou ali um minuto comigo e
foi embora". No que ela foi embora, J V B chegou em casa
e foi até o sofá, momento em que começou a chorar muito.
O apelante, então, olhou nos seus olhos e disse "(...)
presta atenção nessas três condições que vou te falar:
primeiro, você tem que aceitar minha biscate no
. Ele que usou o termo biscate, não fui eu.
escritório
e vou falar
Segundo, eu vou te levar em um psiquiatra
pra ele que você é louca, e você vai ficar quietinha, você
não vai falar nada, quem vai falar tudo na consulta sou eu,
e eu quero que você tome remédios e fique assim,
se referindo ao estado em que eu estava. Terceiro, você
vai ter que dar a bunda pra mim e me deixar enfiar
. O estágio probatório começa agora". Não estava
objetos
conseguindo ficar em pé, de modo que foi até o banheiro e
jogou uma água gelada no rosto, para tentar acordar.
Estava passando mal, com sono e cansada. Foi até o
quarto com J V B, deitou-se com o acusado sem
roupa, e ele: "(...) começou colocando os dedos dele
que
na minha bunda, colocou de três a quatro dedos
eu me lembre, colocou o pênis em mim, eu falei que
,
estava machucando, e ele não parou, continuou
acabou, eu tava deitada no meio da cama mais ou menos,
eu me puxei para cima e fiquei de costas, e dormi. Eu acho
que desmaiei, eu estava em choque, não sei dizer o
meu estado. A segunda relação aconteceu pouco
tempo depois, quando eu acordei, ele já estava me
segurando pela cintura, com o pênis na minha bunda,
e aí acabou, ele me soltou, eu acordei com ele já com o
". Logo em seguida, sua mãe
pênis na minha bunda
chegou e queria saber como estava, indagando o motivo
pelo qual estava sem roupa, mas não conseguiu respondê-
la. Sua genitora perguntou por qual motivo estava com
sangue no lençol, mas também não conseguiu
Com muita dificuldade, conseguiu vestir uma
responder.
camisola. Queria ir embora dali, falou que ia embora dali,
foi até a sala, pegou a chave, tentou entrar no carro. Mas
estava muito mole. J V B apenas a pegou pelo braço e a
tirou. Decidiu sair de lá com sua Biz (motocicleta), saiu
com a Biz "como uma louca", andou dois quarteirões e
a motocicleta parou. Não estava entendendo como tirar a
motocicleta do lugar, chegou a pedir ajuda a J V B, mas
conseguiu ligar a motocicleta e sair de lá. Então, foi para a
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

casa de sua avó, deitou-se na sarjeta e ficou esperando
sua avó chegar. Logo atrás, sua mãe chegou, e aí se
levantou, correu até sua mãe, segurou em seus braços
e falou "(...) por favor, me leva na delegacia, eu fui
. Entretanto, sua mãe entrou em choque e não
estuprada"
sabia o que fazer. Logo em seguida, avistou J V B
chegando de carro atrás. O apelante veio falando um
monte de coisas, mas não consegue se recordar do que
ele falava. E aí sua genitora a colocou no carro "(...) para
eu me acalmar, que eu estava muito nervosa, estava em
crise, totalmente. Acho que é isso do dia 24 e 25 em
detalhes.".
Nos
dias
subsequentes,
começou
a
apresentar incontinência fecal, durante o sono, e, às
vezes, no trabalho. Procurou ajuda médica e lhe foi
recomendada fisioterapia pélvica. Também começou
a apresentar terror noturno. Entrou em depressão, teve
síndrome do pânico, estresse pós-traumático e faz
tratamento psicológico até hoje, sem data para terminar.
Faz tratamento psiquiátrico também, e toma cinco
remédios ao dia para conseguir ter uma vida normal. No
dia 15 de outubro de 2022, entrou em uma crise de
ansiedade porque seu primo encontrou J V B , que falou
que existia uma "pasta do surto". Então, começou a
ligar desesperadamente para J V B, indagando o que seria
aquilo. J V B falou para Dani e Willian que era louca, que
era mentirosa, que existia essa "pasta do surto". Ele
procurou sua mãe praticamente no mesmo dia, falando
que se continuasse falando o que estava falando dele, ele
iria processá-la e tomar providências. Além disso, ele a
ameaçou, falando que, se o denunciasse, ele teria oito
advogados para processá-la de volta. Quando J V B foi
preso pelo descumprimento de medidas protetivas,
a família dele começou a expô-la no Facebook e em
grupos de WhatsApp com histórias e conspirações
mentirosas sobre o que havia acontecido. Sua avó foi
abordada pela mãe de J V B do mercado dizendo que
Deus iria castigá-la pelo que havia feito com o filho dela.
Os advogados de J V B também abordaram amigos
querendo informações suas e "tomaram sua linha
telefônica", de modo que "perdeu seu número por causa
deles". Sente-se perseguida e não tem paz. Durante a
terapia de casal, J V B gritava consigo e dizia que era o
jeito dele, só faltava ele agredi-la. A terapeuta dizia que ela
era a parte mais fragilizada da relação e que J V B não
era colaborativo nas terapias de casal. Admitiu que xingou
J V B de "gordo ridículo", mas não era algo comum. Não
recebeu o acolhimento necessário dos pastores. Sentiu-se
abandonada. Se tivesse tido uma intervenção do Pastor
Jorge, talvez não teria acontecido tudo o que aconteceu.
Os pastores a viram destruída e não fizeram
absolutamente nada. Os pastores mantêm contato com J V
B, que passou a ser mais ativo na igreja, participou
de piqueniques e foi chamado para ser padrinho da filha do
Pastor
Jorge.
Nas
redes
sociais,
eles
expõem
publicamente que estão a favor do J V B. Dani e Willian
eram amigos do casal, mas "(...) ficaram do lado do meu
ex-marido". Dani disse que não queria mais contato
consigo. J V B sempre se esforçava para ser muito bom
para eles e lhes dava muito presentes, de modo que
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

acabaram ficando do lado do apelante. 0 objetivo ao pegar
a faca foi tirar sua própria vida. Nunca antes havia tido um
surto psicótico a ponto de precisar ser contida. Sabe os
horários aproximados dos acontecimentos porque havia
enviado mensagens para J V B. No momento do estupro,
estava cansada, sonolenta, letárgica, sem coordenação
motora. À época, pesava 49 kg e tinha 1,62 de altura. J V B
pesava 170 kg e tem mais de 1,80 de altura. No momento
em que formalizou o boletim de ocorrência, não omitiu seu
histórico sexual de forma deliberada, porque acreditou que
não teria relevância. J V B possuía uma fixação muito
grande por bundas e adquiria objetos vibratórios e plugs
anais, que, "(...) como não eram utilizados em mim,
ele pedia para usar nele". Nunca apresentou hemorroida
que durasse mais de cinco dias ou teve incontinência fecal
após a prática de sexo anal. Ligou para J V B em outubro
apenas para saber da "pasta do surto" e, no mês de
novembro, porque precisou do documento da motocicleta.
Procurou J V B apenas nessas duas ocasiões. Fez uso de
Risperidona. Fluoxetina. Ansitec, Axonium e Carbonato de
Lítio para participar da audiência de instrução realizada,
asseverando que tomou tais medicamentos por volta de
12h00. Em 2023, submeteu-se a um tratamento
psiquiátrico, mas não se lembra dos medicamentos que lhe
foram ministrados. Confirmou que encaminhou uma
fotografia com caixas contendo Axonium para uma pessoa
e pedindo a ela que relatasse a Leonardo que havia
tentado suicídio. Não teve outro relacionamento amoroso
após o término com J V B, apenas com Renan. Chegou a
ficar grávida de Renan. Engravidou em março de 2023.
Não namorava Renan quando engravidou. Quando foi feito
o laudo, não estava grávida. Após a segunda ida para o
ambulatório da Unimed, pediu para J V B voltar para casa.
Não se recorda se fez ligações para o apelante. Enviou
uma mensagem para J V B para tentar a reconciliação. No
dia 24 de setembro de 2022, às 22h00, encaminhou
uma mensagem para Dani dizendo que J V B queria o
divórcio. Afirmou que, à época em que estava com J V B,
auferia a renda mensal de R$ 1.700,00. Por derradeiro,
confirmou que, no dia 25 de setembro de 2022, na parte da
manhã, enviou uma mensagem ao apelante dizendo que
ele havia abandonado o casamento.

[...]

2.3 Testemunha Comum - Danieli Beneciutti Dortta
Rocha

[...]

Em Juízo, narrou que conhece I. C. S. C. desde o
ano de 2016 ou 2017. Conheceu I. C. S. C. no trabalho,
mas era muito amiga da ofendida, para além do ambiente
de trabalho. O rendimento mensal de I. C. S. C. girava em
torno de R$ 1.500,00 a R$ 1.600,00 mensais - quadro de
salário padrão dos professores. Antes de se relacionar
com J V B, I. C. S. C. manteve um relacionamento com
Evandro e, em seguida, com Leonardo. À época do
relacionamento com Evandro, /. C. S. C. relatava
"comportamentos malucos" por parte de seu namorado.,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

mas ainda não tinha tanta proximidade com ela. Com
relação a Leonardo, narrou que: "(...) com o Leonardo, até
o final do relacionamento deles foi meio estranho, porque
eles tinham um relacionamento normal, aparentemente,
ele tratava ela bem, tinha uma relação boa, só que eu acho
que num Natal, no ano novo, ou, não me recordo qual das
duas datas que foi, ele passou sozinho, sem ela, e aí ela
perdeu totalmente o controle da situação, ficou muito
brava, eles brigaram feio, e aí, ela chegou na minha casa
um dia depois, falando que ele tinha brigado feio com ela,
por ela ter cobrado essa situação dele, que ele era livre,
que ele podia fazer o que ele quisesse da vida dela,
mesmo não morando, da vida dele, desculpa, e aí parece
que ele empurrou ela, tacou ela na janela, ela caiu da
cama, umas coisa assim, sabe, ela falou que machucou
por trás, sabe, bateu as costas, braço, e aí, ela chorava
muito, e aí ela falou que ela terminou o relacionamento por
conta disso, pela essa agressividade do ex dela.". Diante
do narrado, decidiu convidá-la para uma viagem com sua
família: "(...) eu tinha uma viagem com a minha família, a
gente até convidou ela a participar dessa viagem, para
mudar o astral dela, porque ela estava sofrendo bastante,
ela chorava bastante, estava sempre muito para baixo,
minha família ficou bem comovida com a situação, aí eu fui
viajar com a minha família nessa viagem". Nada obstante,
no curso da viagem, não visualizou quaisquer marcas de
lesão no corpo da ofendida. Outrossim, declarou que I. C.
S. C. oscilava bastante de humor - às vezes chorava muito
e as vezes estava bastante feliz. Após a viagem, houve
uma situação bastante atípica com I. C. S. C; relatou que a
ofendida - que estava chorando -, subitamente passou a
dar risada e afirmar que iria denunciar Leonardo, com o
objetivo de fazer com que ele fosse desclassificado de um
concurso público que participava à época: "(...) nós
estávamos no shopping, tomando café, e ela falou assim,
sabe o que eu vou fazer? Eu vou denunciar ele por causa
daquele dia, e ria assim, e colocava a mão no rosto, "Eu
vou denunciar ele, tipo assim, uma pessoa estava
chorando, de repente ela falou, eu vou denunciar ele, eu
falei, mas por quê?, porque ele vai perder o
concurso, porque ele está fazendo o concurso da polícia,
eu falei, não faz isso, deixa o menino seguir a vida dele,
como você vai fazer umas coisas dessa?, ela, vou, ele vai
perder o concurso, porque eu acho que ele estava na
segunda fase já, que era a hora, eu acho que ele fez a
parte pior da prova, e aí, essa hora era a hora dele, não sei
se era averiguar a vida social, era uma oportunidade que
ela tinha, passou uns dias, e ela não falou mais nada
desse assunto, eu nunca mais perguntei, e aparentemente
eu acho que ela não fez a denúncia, eu não sei, isso eu
não tenho conhecimento sobre isso.". Discorreu que
percebeu bastante frieza no comportamento da vítima: "(...)
ela riu assim, essa é a expressão que eu julguei, porque
eu ainda comentei com o meu marido na época, eu falei,
nossa, eu achei muito fria a situação.", de modo que
ficou impressionada com o ocorrido. Quando I. C. S. C.
passou a se relacionar com J V B, ficou muito feliz, uma
vez que "(...) eu fiquei muito feliz com a situação, porque
ela estava sofrendo demais, por causa do outro
relacionamento, estava assim, ela estava muito abatida.".
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Relatou que a situação financeira da ofendida melhorou
muito após o início do relacionamento com J V B: "(...)
depois do relacionamento com o J V B, eu confesso,
assim, que ela tinha uma vida muito boa, ela mudou
totalmente o jeito de vestir, ela passou a ter consórcio em
cabeleireiro, sabe (...) ela fazia hidratação e escova
semanalmente em uma cabeleireira, ou a loja de comprar
roupa dela vida já mudou pra jeito de vestir, ela nunca foi
de comprar nesse tipo de loja, eu percebi, assim, que ela
passou a ter uma vida mais de marca. (...) de grife. Os
desejos dela já não eram mais mesmos, as vontades dela
eram de coisas mais grandiosas (...) (tipo) um iPhone, o
celular dela já não servia mais.". Ademais, a percepção da
mudança de I. C. S. C. foi coletiva no ambiente de
trabalho: "(...) todo mundo na escola, as professoras usam
sandalinhas, sapatilha, elas já usa salto, ainda esse era
um dos comentários né, que mudou totalmente até o jeito
de andar dentro da escola.". Asseverou que o estilo de
vida adotado por I. C. S. C. era incompatível com sua
renda mensal, acrescentando que: "(...) todo final de
semana eles saíam para comer em restaurante caro, e
assim, era sempre da vontade dela, às vezes a gente
falava, ah vamos comer um cachorro-quente, vamos
comer um hambúrguer no Ricardo, ah não, hoje eu quero
comer comida japonesa, e ele ia, com R$80,00 o rodízio
por pessoa, então, tipo assim, é uma coisa que na minha
casa, a gente estabiliza para ir uma vez no mês, então, eu
achava assim, não era toda vez que a gente
conseguia acompanhar o financeiro por conta disso, para
sempre um restaurante melhor.". Declarou que J V B era
"muito cavalheiro" e acatava todos os pedidos feitos por I.
C.
S.
C.
-
que
tinha
total
poder
sobre
o
relacionamento: "(...) ele (J V B) tratava ela com vida de
princesa. Meu marido até brincou, olha, não sou o J V B,
não tenho condições de ter dar a vida de princesa, então,
meme, sabe, algumas situações mais brincáveis. (...) 0
tratamento, a forma de falar, a forma de vestir ela, a forma
de presentear, a forma de dar comida, já na casa deles
mesmo, quantas vezes ele chamou a gente, olha, vem
jantar aqui que a gente vai pedir comida, dia de semana,
terça-feira, era dificilmente que eles faziam mesmo janta,
era sempre pedindo comida.". Outrossim, I. C. S. C. e J V
B faziam viagens todos os meses, para locais luxuosos, as
quais I. C. S. C. não teria condições de bancar com a
renda que auferia: "(...) era coisa muito grandiosa, era
rodízio de queijo em Campos do Jordão, não era nada
muito simples não, eram coisas grandiosas. (...) Essas
viagens, com mais certeza ainda, não, porque eram bem
caras.". As pessoas do serviço tinham bastante
curiosidade em conhecer a residência do casal, diante dos
posts feitos por I. C. S. C. nas redes sociais: "(...) os stories
dela, tudo cor de cobre, tudo muito chique, a máquina de
café, as cápsulas ali, um ambiente, uma cafeteira muito
chique, sabe, muito grandioso. As pessoas viam, e até
ficavam curiosas, porque ela demonstrou uma riqueza
muito grande depois, até nós tivemos um chá de bebe de
uma das professoras lá que ela nem tinha tanto contato,
ela deu uma manta da Bebê Luxo, que custa caríssimo, ela
nem tinha amizade com a mulher, ela (mulher) falou,
nossa, ganhei uma manta dessa, que eu não ganharia de
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

uma melhor amiga, porque era bem caro, sabe.". I. C. S.
C. também pegava sua filha e a levava para passear no
shopping, sendo certo que gastava muito dinheiro e
adquiria diversos objetos para a criança: "(...) ela pegava a
minha filha para passar a tarde no shopping, e voltava com
a minha filha para a minha casa cheia de presentes, coisa
de gastar uns R$200,00 com a menina, brincando,
brincando no carrinho do shopping, comprando chocolate,
doce na banquinha, no Park Games, comprando presente
na Cris Biju, e chegar em casa com cesta cheia de
presentes, sem data, sem nada.". Discorreu que, diante de
seu padrão econômico, não teria condições de fazer o
mesmo com sua filha: "(...) ainda até brincava com a minha
filha, eu falava assim, ó, vamos se controlar porque não vai
ser assim na nossa casa, porque às vezes a minha filha
confundia, e queria que eu desse as mesmas coisas que a
tia dava, porque ela tinha um carinho muito grande pela
minha filha, eu falei, não, a mãe não tem condições de dar
o que você ganha, mesmo eu tendo a minha renda e a
renda do meu marido, eu não tinha condições (...)".
Declarou que /. C. S. C. não sofria quaisquer restrições
financeiras; na realidade, possuía um cartão de crédito que
"passava o tanto que ela queria". Jamais presenciou o
apelante sendo grosseiro ou tratando a ofendida de forma
desrespeitosa. Outrossim, J V B nunca demonstrou
comportamentos "gordofóbicos": "Bom, se ele tinha ele
nunca falou para nós, porque o meu marido é gordo e ele
tem uma, ele é tipo assim, ele sempre respeitou o meu
marido e nunca não falou nada.". Informou que o apelante
chegou a dar um veículo Jeep à vítima, esclarecendo que:
"(...) esse episódio ele chamou até nós para participar
desse presente né, que era uma surpresa, que ela queria,
porque assim, o carro dele deu defeito, eles mandaram
para a garantia, e a garantia emprestou um Jeep, aí eles
foram na minha casa no mesmo dia, todo feliz com esse
Jeep, ó, compramos um Jeep, aí eu falei, nossa, aí ela,
nossa amiga, é meu sonho, não sei o que..., e isso brilhou
o olho dele, de ver que era o sonho dela ter um Jeep, e aí
ela, começou a falar muito, que ela queria muito ter um
Jeep, queria muito, ele chamou o meu marido para ajudar
ele a procurar um Jeep, eles encontraram em Bauru, e aí
nesse dia ele me ligou, ele falou assim, olha, sua missão
hoje é cuidar dela, levar ela para um café, que eu vou fazer
uma surpresa, hoje vai chegar o Jeep, aí, eu levei ela até
pro shopping nesse dia, e aí mandamos fazer o laço
grandão, tudo, ele passou na loja pegou o laço, nos
encontramos no shopping, e ele presenteou ela com o
Jeep
no
estacionamento
do
shopping,
foi
bem
emocionante essa situação, sabe, que ele pegou, tipo
assim, ele se realizou muito de estar realizando o sonho
dela.(...) Ela teve uma atitude meio surpresa para nós,
porque ela ficou muito nervosa por ele não ter respondido
ela o dia inteiro, ela ficou brava até com o meu marido
porque ela sabia que o meu marido estava com ele, e o
meu marido também não respondia, porque o meu marido
não podia falar para ela, senão ele ia dar brecha do que
estava acontecendo, e eu falava muito para ela, calma,
calma, que vai ser coisas boas que estão por vir, não é
assim..., né, tranqüilizando, estava eu e uma outra amiga,
aí acalmamos ela, tudo, só que assim, na hora que
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

chegou, a primeira reação dela, ele deu o Jeep para ela, a
primeira reação dela foi ficar furiosa com ele, por que você
não me atendeu o dia inteiro? Aí, ele falou, por causa
disso. (...) aí depois ela ficou até sem graça, porque ela viu
que estava todo mundo ali esperando a reação super
bombástica, porque ele estava super emocionado de estar
entregando o Jeep para ela, porque é um Jeep né, não era
um carro simples, e assim, no momento, ele tinha sonho
de comprar um outro carro, e ele fez a questão de, ainda
nós brincamos, eu falei, hey J V B, você está bom hein,
porque guardou o sonho no bolso para realizar o dela, meu
marido ainda falou, eu não faria isso hein J V B, você está
um marido muito bom.".
No que pertine aos eventos relacionados ao dia 24
de setembro de 2022, narrou, de forma bastante
detalhada, que: "(...) foi na semana do aniversário dele né,
até nós achou estranho porque na semana do aniversário
dele, tentamos marcar vários dias para comemorar o
aniversário dele, ela se negou durante a semana, ela
falava, ah não, ele não quer comemorar esse ano, eu falei,
nossa, estranho, porque o J V B ama festa né, ele adora
comemorar, mas passou, nós só achou essa atitude dela
meio estranha durante a semana, e aí, eles fizeram uma
viagem, voltou da viagem, ele postou várias fotos lindas,
ela postou uma mensagem super linda para ele, então
para a gente estava tudo normal, aí, no sábado, aconteceu
que a gente estava se arrumando para gente sair com os
nossos filhos, a gente estava indo até no Beach Tênis
daqui da cidade, e aí, ela mandou uma mensagem falando
que, olha a situação que ela se encontrava né, que ela
estava sendo sedada, graças ao meu amigo, ela falou,
graças ao seu amigo, eu estou sendo sedada, eu falei,
como assim?, né, é uma coisa assim, que não, que do
contexto de vida, não cabia ali no momento, eu falei, o que
está acontecendo, como que você está sendo sedada de
uma hora para a outra, o que está acontecendo?, ela falou
assim, faz um favor para mim, manda uma mensagem
para ele falando que eu estou aqui sozinha, que eu preciso
de ajuda, manda o seu marido, o Willian mandar uma
mensagem para ele falando que eu preciso de ajuda, que
eu estou aqui sozinha e que eles vão me internar, porque,
por eu estar sozinha, na situação que eu estou, aí eu falei,
pera aí, eu falei, deixa eu entender o que está
acontecendo, porque eu estou totalmente sem chão,
porque eu não imaginava nada disso, porque é uma coisa
totalmente fora do contexto de vida, aí meu marido entrou
em contato com o J V B e falou, o que está acontecendo?,
ele falou assim, aí foi onde ele falou que eles estavam
tendo uma discussão, que eles tiveram uma discussão,
que ela estava no hospital dando chilique, falando que não
estava bem, não sei o que, aí o meu marido falou assim,
você está precisando de ajuda?, ele falou assim, ah, ela
acabou de chegar aqui, foi muito rápido, assim, aí daqui a
pouco eles falou assim, se vocês quiser ajudar, desce aqui
então, que a gente conversa, foi quando eu e o meu
marido deixamos minhas crianças com uma amiga, e
descemos lá para conversar com eles, isso já era no meio
da tarde, aí, nós chegamos lá e foi onde que eu mais me
admirei, eu cheguei lá, a casa dela estava toda quebrada,
aí eu falei, o que significa tudo isso?, e o J V B no sofá,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

sem fazer nada, e ela em pé, com uma expressão meio de,
muito nervosa, sem controle, assim, na porta, e ele
sentado, e falou, olha, é isso, é isso que está acontecendo,
vocês estão perguntando o que está acontecendo, é isso,
tinha a bolsa estourada, estava com bolsa estourada,
documentos jogados, todas as coisas da rack tudo
quebrada, as coisas da casa inteira todas jogadas pela
casa, eu falei, mas quem fez tudo isso?, aí ela falou, fui eu
que fiz, por culpa dele, por causa dele, por causa dele, aí,
foi quando a gente conseguiu acalmar, que a gente
conseguiu chegar no motivo da briga, porque como eu
disse, foi na semana da aniversário dele, ele recebeu uma
maldita mensagem, que falava que ele era nota mil. (...) eu
falei na hora, desculpa, eu até falei para ela, eu falei, me
desculpe, mas, eu ri na hora e eu estou rindo agora, eu
falei, você está brigando por causa da palavra 'nota mil'?,
você ia aceitar se falasse isso pro seu marido?, eu falei,
mas, o que é que tem de mais nessa mensagem?, não,
porque está me desrespeitando, eu já mandei ele mandar
ela embora, ele já falou que não pode mandar, eu falei,
como que vai mandar a menina embora só por causa de
uma mensagem?". Além disso, a ofendida também se
sentia incomodada pelo fato de uma advogada do
escritório ter colocado uma máquina de café em um local
que reputava inadequado. Em nenhum momento a vítima
mencionou o envio de uma fotografia contendo a imagem
de uma "bunda": "(...) em nenhum momento ela falou
dessa foto para mim, nem para mim, nem para o meu
marido, nem para ninguém lá, ela não falou em nenhum
momento que existia essa bunda, nunca vi foto de bunda,
o B.O. da situação era a 'nota mil' da frase, então, 'nota
mil', ela falou, e ainda usou o termo, por que ela avaliou
você como uma nota mil? 0 que você fez para ela de tão
bom para você ser uma nota mil para ela?". J V B tentava,
a todo tempo, acalmar a situação, pedindo "(...) para ela
parar, que ele não tinha o que fazer, que era para ela
confiar nele, que ele, não tem motivo de ela ter essa crise
de ciúmes, aí ela usava alguns termos, que eu não sei
nem se eu vou lembrar dizer, ela falava assim, você está
querendo me, você está querendo denegrir minha imagem
para eles, aí ele falou assim, não, é você que está fazendo
isso, porque não precisa de tudo isso (...) aí ele falava, I.
C. S. C., se acalma, vamos conversar com calma, aí, foi
onde que nós falamos com ela várias vezes, vamos se
acalmar, presta atenção no que você está fazendo, porque
você não está falando coisa com coisa, não tem sentido,
você está brigando, aí ela falava, eu não vou aceitar isso,
ele vai ter que aceitar o jeito que eu estou falando, porque
da situação eu não vou aceitar". Ato contínuo, a vítima
decidiu enviar uma mensagem para a estagiária, ao que o
apelante respondeu: "(...) então tá, vamos mandar uma
mensagem para ela, aí ele falou, eu mando, eu faço o que
você quiser, mas você se acalme, e acaba essa situação,
aí ele falou, pode escrever o que você quiser que eu
mande, aí ela pediu para mim elaborar uma mensagem
pedindo respeito para a menina, a gente elaborou uma
mensagem, eu mandei do meu celular para ela, do lado
dela, fomos digitando, olha, Janaína, muito obrigado pelo
seu carinho, só que eu peço que a próxima vez não haja
com tanta intimidade, peço respeito, mandei para ela,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

pronto, tá bom assim?, tá, estava no celular dela, ou no
dele, não lembro o celular que a gente mandou ali na hora,
tá tudo bem?, não, tá tudo bem então, tá tudo bem, ele vai
mandar essa mensagem e acabou a briga?, acabou,
então, para a gente estava tudo resolvido, ela entendeu,
ele já ia mandar, ia colocar a menina no lugar dela e
morreu o assunto, então tá bom, então manda mensagem,
aí depois ela, cinco minutos depois ela, não, não vai
mandar mensagem, eu não quero que mande mensagem,
eu não quero que ela fique sabendo disso, eu não quero
que ela fique sabendo o que aconteceu, eu só quero que
ela seja demitida, e ela não precisa nem saber o porquê
que ela foi demitida (...) aí ela falava pra ele que ele estava
fazendo isso em relação à imagem dela, que ele estava
mentindo, que ele estava se fazendo de coitado, ele falava,
não, eu faço tudo o que você quiser, eu só não posso
mandar ela embora, não tem como eu fazer isso, não está
na meu alcance.". Acrescentou que a vítima não
aparentava estar dopada, mas apenas muito nervosa: "(...)
tava normal, parada em pé normal, conversando com a
gente, muito nervosa só, alterada, agredindo verbalmente,
sabe, ela até falava, ele é um idiota, ele não sabe que, ele
tem poder na hora que ele quer só, e ofendia, assim ele,
com umas palavras bem agressivas, mas assim, ciente do
que eles estava fazendo, não estava dopada não. (...) ela
não estava dopada, isso eu te garanto, naquela hora ela
não estava dopada, e a voz dela estava normal, ela estava
só nervosa. (...) Ela estava muito, ofendendo muito ele,
porque eu vi assim, que no momento ela estava
desesperada por ter perdido o controle da situação,
porque, assim, no relacionamento deles, ela sempre ditou
a ordem e ele sempre obedeceu, aquele dia ficou uma
surpresa para mim, porque aquele dia ele não quis
obedecer a ordem dela (...) e isso desestabilizou ela, o fato
de ele não poder obedecer ela, porque ele sempre fez do
jeito que ela pediu.". Sobre o tempo de permanência no
local, afirmou que: "(...) nós chegamos lá às 18hrs, eu acho
que isso já era umas 20hrs e pouco, porque nós voltamos
de novo às 21hrs, porque, assim, foi muito rápido a hora
em que a gente saiu, e aí que pediu para a gente voltar de
novo, porque aí a situação tava pior (...) eu falei, meu
Deus, se aquele jeito que eu cheguei, a casa e estava
destruída, agora está pior, eu cheguei lá e realmente
estava, os móveis da cozinha agora estavam tudo
destruídos, derrubados, a gaveta de talher das facas,
estavam todas jogadas no chão, e a faca sobre a mesa, e
ela com a expressão de que ela ia se vingar dele, porque
ele não ia fazer do jeito que ela queria.". Ao retornarem ao
imóvel, J V B disse que: "(...) não dá mais, sei que
vocês tentaram, sei que vocês vieram aqui, tentaram um
acordo, para a gente conversar, vocês deram dicas, mas
não dá, não dá mais para mim ficar com ela nessa
situação, ela acabou de me demonstrar, na hora em que
vocês saíram, ela pegou uma faca, ela acabou de me
demonstrar que ela vai acabar com a minha vida, e ela
falou, eu vou mesmo, vou acabar com a sua vida, ele
falando o que ela tinha falado, e ela afirmando, eu vou
mesmo, vou acabar com a sua vida, vou acabar com a sua
carreira e com a figura pública do seu pai, você não vai
fazer o que eu quero, você não vai ficar comigo, a gente
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

vai acabar desse jeito, aí, eu falava para ela, presta
atenção no que você está fazendo, eu falei, você está
fazendo tudo isso por causa de uma mensagem, eu falei,
eu falei que era para você dormir e amanhã vocês
conversarem, ela, eu não vou, não vou, não vou, e
ameaçou ele por diversas vezes, que ele ia acabar com a
figura pública do pai dela, do pai dele, que ele ia fazer o
pai dele passar vergonha, porque era uma pessoa muito
conhecida na cidade, e que ele não ia ser mais advogado,
que ela ia destruir a vida dele (...) várias vezes, essa frase
não saía da boca dela, ela falou por diversas vezes, você
não vai fazer o que eu quero?, aí ele falava, não vou fazer
e a gente vai terminar nossa relacionamento agora, ele
falou ainda na frente de nós dois, vocês estão aqui de
testemunha, eu tentei o relacionamento, eu tentei manter,
mas vocês me desculpa, eu não vou conseguir atender o
pedido de vocês, eu sei que vocês querem que a gente
fique juntos, so que eu nao vou ficar nem essa noite aqui
com ela, porque ela vai me matar essa noite, se eu ficar
aqui dentro dessa casa ela vai me matar, porque ela
estava com a faca me ameaçando, e ainda ela até se
jogou na janela, nesse momento, eu me lembrei daquele
fato do ex-namorado, aí, foi a hora que ele saiu para fora,
ele falou, eu não vou mais tentar, eu tentei ter um bom
convívio, ter uma boa relação, mas não tem jeito, ela quer
do jeito dela, eu não posso fazer isso, aí ela falava, se
você não ficar comigo, se você realmente sair de casa,
você vai se arrepender porque eu vou me vingar de você,
nesse momento, ele ficou bem mal, porque ele viu que
realmente o casamento dele estava acabando, porque ele
já não tinha mais saída, ele saiu da casa dele, e foi na
casa do, três casas para baixo, numa área, e sentou lá na
área, meu marido foi atrás dele, e eu também, e aí ele
chorou bastante nesse momento, arrasado, porque chegou
naquela situação a vida dele, bem arrasado, e nesse
momento ela assustou, ela achou que eu tinha ido embora,
ela saiu gritando da casa J V B (inaudível) você vai se
arrepender se você largar de mim, ela surtou, porque ela
achou que eu tinha ido embora, só que ele só estava
sentado na outra varanda, chorando pela situação que se
encontrou o casamento dele, aí ele falava, gente, vocês
me desculpem, eu não queria ter chegado nessa situação,
mas não me tem mais o que fazer, eu não vou arriscar
mais a minha vida.". Por conseguinte, arrumou os móveis e
escondeu todas as facas existentes na residência: "(...) nós
pegamos todas as facas que tinha na casa, e
embrulhamos todas em uma toalha, e jogamos dentro da
máquina de lavar roupa, para que à noite ela não fizesse
nada, então ela não ia achar as facas à noite.". Após
retornarem ao imóvel, o apelante chamou a genitora da
ofendida, que foi até o local junto do padrasto e do irmão
da vítima - os quais também ficaram bastante assustados.
Já no local, a genitora da vítima disse que a ofendida
estava "de novo dando esse show, mas é um show que eu
nunca tinha visto na vida". Ainda, "(...) a mãe dela
comentou com a gente que na adolescência, na juventude,
16, 17 anos, eu não lembro a idade que ela comentou, que
ela já tinha feito esse tipo de atitude, de se descontrolar,
pedir atenção de todo mundo, e todo esse show que a
gente assistiu". Em seguida, J V B tentou sair de casa,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

mas a ofendida se jogou na frente do carro e tentou
adentrar o veículo, afirmando que "(...) se ele fosse embora
ela ia junto", porquanto não admitiria o término do
casamento. Desta feita, a genitora e o irmão da vítima a
puxaram para dentro de casa, oportunidade em que ela
passou a se bater e pedir socorro: "(...) ela gritava, e
chorava, e surtava, e se jogava, aí foi a hora que ela se
jogou na porta do passageiro, o irmão dela e a mãe dela
pegaram ela e colocaram ela para dentro da casa, e nisso
ela se batia sem parar, não deixava, o irmão dela colocou
ela para dentro da casa fechou a porta e montou em cima
dela para travar ela, para ela se controlar, para o J V B
poder ir embora, foi a hora que ajudamos o J V B, pra ele
poder sair, porque não tinha mais saída para ele ali, aí ele
montou no carro, do jeito que ele estava, e foi embora, aí
ela dentro da casa ela ficava gritando, Dani, socorro, me
ajuda, Dani, socorro, me ajuda, como se a mãe e o irmão
estivessem espancando ela, aí eu abri a porta, e eles só
estavam mobilizando ela para dar tempo do J V B sair,
aí ela sentou no sofá e chorava, vocês estão me
atrapalhando, vai todo mundo embora daqui, vai todo
mundo embora, porque eu só queria conversar com ele, eu
só queria tentar um relacionamento, a culpa é de vocês,
ela foi bem grossa, assim, com nós quatro, e o padrasto
estava do lado de fora, esnobando a situação, ele falou ah,
eu estou de saco cheio dessa menina já, dando esses
shows aí, para de ser criança, ele falava, tá na hora de
você crescer, aí foi onde que ela se acalmou, assim, muito
rápido até, e pediu para a gente estar levando ela pro
Hospital, porque ela queria tomar um medicamento para
ela poder dormir, eu falei, então vamos, não, antes
disso, desculpa, eu pulei uma parte, ele falava que, o J V B
falava que não ia dormir naquela noite com ela, aí a mãe
dela se ofereceu a dormir lá, e ela falou, não, você não, eu
não admito que você durma aqui comigo, aí eu
falava assim para ela, você quer que eu durmo, eu durmo,
eu você e o J V B, na casa, só que em quartos separados,
ela falou, tá bom, se você ficar eu aceito, mas minha mãe
eu não quero, a Ana eu não quero, a mãe dela ela não
aceitava nada, aí o irmão dela se ofereceu, o irmão dela,
ela falou, pode ser, meu irmão ou a Dani, aí foi onde que
nós entramos em bom senso, acalmamos ela, que ele ia
ter que dormir em um hotel, para eles se passarem a noite
bem, para no outro dia poder conversar, e aí foi a hora que
ela pediu, então me leva para o hospital.". Quando
estavam saindo para o ambulatório da Unimed, a vítima
pediu que esperassem: "(...) espera um pouquinho, que eu
vou buscar meu carregador, eu falei, nossa, ela está
lembrando do carregador, ela voltou para trás, para buscar
o carregador dela, porque eu não sei se ela imaginou que
ela ia ficar lá, não sei, ela voltou para trás, pegou o
carregador dela, e saímos, nós três.". Chegando no
hospital, fez a abertura da ficha da ofendida e pediu que
providenciassem um atendimento rápido: "(...) chegamos lá
no hospital, eu entrei rapidinho, já fiz a ficha dela, e falei
olha, ela precisa de um atendimento especial rapidinho,
porque ela está muito nervosa, ela se jogou o chão, com
um aspecto de querer se matar, por fim de um
relacionamento, aí as enfermeiras foram atender ela, ela
estava normal, as enfermeiras ainda olharam para a minha
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

cara, como se eu estivesse mentindo, porque mediu a
pressão dela, estava
aí perguntou
12/8,
para ela se estava
tudo bem, ela falou, ah, está tudo bem, é só crise de
relacionamento, naquele momento, eu juro, que eu voltei
para trás e olhei para o meu marido e falei, eu estou
assustada, porque, foi de repente, ela não tinha mais nada
daquele quadro que eu acabei de descrever.". Disse que a
vítima não precisou de apoio para caminhar ao sair de
casa: "Não, andou nós três, assim, separado, assim, ela no
espaço dela e o meu marido no nosso, até o nosso carro,
ela montou no nosso carro.". Pouco depois, a vítima foi
atendida, e o médico responsável pelo atendimento
declarou que: "(...) o médico atendeu ela, também falou
que estava normal, que não tinha o que fazer, eu acho que
ele até medicou ela, não me recordo o que foi o
medicamento, não sei porque eu não entrei, então eu não
sei o que aconteceu, aí ele liberou ela, falou, não tem o
que eu fazer, porque ela está uma pessoa normal, e aí a
gente levou ela embora, chegou na frente da casa dela, eu
falei para ela, você quer que eu fico com você, ou a Alana
vai ficar?, aí ela falou, não, eu prefiro ficar sozinha, não
quero ninguém. (...) ela estava acordada, conversando,
mexendo no celular. (...) ela não mostrou nenhuma
fraqueza de fala, nada. (...) saiu sozinha, ela não quis nem
que a gente entrasse, ela pediu para a gente parar no
portão mesmo, aí é assim, num condomínio né, tem uma
rua, tem um espaço comprido até chegar na casa dela, aí
eu fiquei até no portão esperando né ela chegar, e aí eu
pedi para a Ana ficar ali, porque eu fiquei com medo de ela
depois sair, de ela fazer alguma coisa, a Ana falou, não, eu
acho que eu vou em casa pegar uma troca, vou na
farmácia pegar alguma coisa e eu volto para dormir ali na
frente, e aí, foi isso que aconteceu, aí eu fui embora e
ela...".
Sobre os acontecimentos do dia 25 de setembro de
2022, narrou que: "No outro dia de manhã, logo cedinho,
se eu não me recordo, acho que eram umas 8hrs da
manhã, ela já começou a me ligar, começou a me mandar
mensagem, pedindo para mim conversar com ele, para ele
voltar lá, que ela não aceitava terminar o relacionamento
desse jeito, que ela queria muito tentar de novo, aí eu
falava, mas você já acordou? Descansa mais, depois,
outra hora vocês conversam e vê, e ela assim, não, eu não
vou admitir, amiga, acabar desse jeito, ele não me ouve,
ele não quer vir aqui, ele não aceita, ele não quer vir aqui,
ele não quer vir aqui, ele não veio essa noite, e eu pedi
várias vezes, eu acho que, não sei se ela entrou em
contato com ele, pedindo para que ele voltasse lá, ele não
voltou, ele não atendeu ao pedido dela, e aí de manhã, ela
tentou também várias vezes para que eu pedisse, aí eu
falei, olha, ela falava assim, você não pode vir aqui ficar
comigo?, eu falei, olha, agora, agora, não vou poder,
porque eu tenho compromisso, eu tenho compromisso,
que eu tenho na Igreja, depois da Igreja eu vou, se você
quiser, ela, não, tudo bem, desculpa te incomodar tanto,
mas eu vou ficar bem, eu vou ficar bem (...)". Nas
mensagens trocadas, não percebeu nenhuma dificuldade
motora
falta de nexo, salientando que:
e/ou
"(...) ela estava
conversando normal comigo, até que eu tinha perguntado
se ela tinha dormido, acordado bem, porque ela estava
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

conversando normal (...) Não, ela continuou trocando
mensagem comigo, eu estava até meio preocupada né,
porque ela estava triste mesmo, se ainda estava tudo bem,
então a gente continuamos a comunicação, aí depois, um
pouco mais tarde, ela mandou umas mensagens para mim,
falando que, ainda ela falou assim que ele estava
monitorando o celular dela, que aí ela mandava uma
mensagem de visualização única, e tirava, sabe, falei, não
dava nem tempo de olhar, e aí depois passou, aí de noite,
ela mandou mensagem para mim falando que não teve
mais jeito mesmo, que ele foi lá, que ele tentou conversar
com ela e não teve acordo nenhum, que o relacionamento
deles tinha acabado, que isso não ia ficar por isso mesmo,
porque ele fez algo com ela que ela vai se vingar dele, que
ela não vai admitir essa situação, por quê que ele fez isso
com ela, que ele poderia ter tentado o relacionamento de
novo com ela, só que ela não ia aceitar o fim daquela
forma.". No dia seguinte, I. C. S. C. foi trabalhar
normalmente, ao que tiveram uma breve conversa: "(...) ela
foi trabalhar durante a semana normal, rotina, aí ela estava
bem revoltada, falando assim que ela ia se vingar mesmo,
conforme ela tinha me falado, eu olhei para ela várias
vezes e falei, pensa bem, conversa bem, vê se é isso
mesmo, porque ele sempre foi um bom marido para você,
não tem motivo para tudo isso, não, eu não vou admitir, eu
já avisei que eu vou me vingar dele, e eu vou me vingar.
(...) Ela falava, o termo que ela usava, ela falou assim, "eu
vou destruir a carreira dele". (...) eu não sabia nem como
que ela ia conseguir fazer isso né, falei, mas, ela falou
assim, eu vou me vingar dele, eu vou destruir a carreira
dele.". De resto, I. C. S. C. declarou que "estava
conversando com os pastores, e com a psicóloga vizinha
da casa dela, que estava ajudando muito ela, em todos os
momentos, ela estava dando apoio ali para ela.".
Acerca do Rivotril em tese tomado pela vítima por
volta das 21h00, relatou que não lhe deu qualquer
medicamento, mas apenas a levou ao hospital: "Eu não dei
nada ela, a única coisa que a gente fez, foi atender o
pedido dela de levar ela para a Unimed, porque ela pediu
que ela queria ir para a Unimed, para tomar medicamento.
(...) nem vi Rivotril lá".
Esclareceu que jamais avistou o apelante no
colégio monitorando a ofendida, sobretudo porque a escola
era fechada: "(...) não tem nem como, a escola é fechada.
(...) para buscar e para levar ela, no máximo, quando
precisava, porque ela sempre teve controle do carro.".
Asseverou que, após a ocorrência do episódio
narrado e de seu arrolamento como testemunha no
presente feito, a ofendida a procurou por diversas vezes,
buscando, inclusive, interferir no teor dos esclarecimentos
que prestaria em juízo: "Várias vezes, até por isso que ela
se afastou de mim né, porque ela manipulava, assim como
ela fazia em diversas situações, para que eu falasse as
coisas que agradassem a ela, que ajudassem a ela, aí eu
falei, se você quiser que eu e o meu marido vai lá, a gente
pode até ir, mas a gente vai contar o que aconteceu
naquele dia, porque a gente só quer ajudar com a verdade,
não quero ajudar a I. C. S. C. nem o J V B, porque eu
falava, a nossa amizade não se resume em I. C. S. C. e J
V B, eu falei, então, se você quiser que a gente vá lá e
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

conte o que aconteceu naquele dia, a gente vai com
toda..., ela falou, mas vocês precisam falar que no
domingo eu fui estuprada, eu falei, não tem como eu
mentir, como que eu vou falar que você foi estuprada? Eu
não estava dentro de um quarto com você, não tem como
eu ir lá e falar umas coisa dessa, ela falava assim, mas
você tem certeza que você não vai me ajudar nisso, você
tem uma filha, menina, e vai deixar um tipo desse solto na
rua?, aí eu falei, então, mas aí você está me ofendendo
né, você está colocando a minha filha na conversa, eu
falei, e eu não posso te falar 'ele é um estuprador', como
que eu vou falar que ele é um estuprador, sendo que eu
não vi ele te estuprando?, ela falou, mas eu só preciso que
você fale que ele fez isso, que eu te falei que ele fez isso,
eu falei, então, se você quiser..., e aí eu falava várias
vezes, aí ela via que comigo ela não conseguia o "sim", ela
procurava o meu marido, aí ela ligava, foi na minha casa,
conversou com ele, aí ela ameaçava de chorar e falava
que ela só precisava que nós dois fossem lá e falassem
que isso aconteceu, só isso que ela pedia. (...) ela pedia
que a gente fosse do lado dela, ela falou, eu só preciso
disso, vocês não podem ir lá e fazer isso por mim? aí eu
falei, mas eu não posso ir lá mentir, eu posso ir lá e contar
o que aconteceu na hora em que eu estava lá, foi o que eu
estou fazendo aqui. (...) Eu não vou falar, eu não vou ir e
mentir nada disso, se você quiser que eu vá lá e conte o
que eu vi no sábado, que eu fiquei bem surpresa com a
sua atitude, eu vou lá e falo, mas..., aí foi a hora que ela
começou a se afastar da gente, e ela falava, vocês têm
certeza? Vocês não vão ir mesmo? Vocês não vão ir
mesmo? aí ela ligava, muito tempo, ficava falando por
horas no telefone com o meu marido, e o meu marido
falava, I. C. S. C., eu não posso fazer isso, eu não vou
fazer isso, ela tentava manipular várias vezes a nossa
resposta.". Por fim, declarou que a ofendida também pedia
que afirmasse que havia lhe dado Rivotril: "Ela me pedia
né, você não pode ir lá falar que você me deu o remédio?
Eu só preciso falar que eu estava medicada. (...) Eu falei
que eu não ia vir aqui falar isso, porque eu não era médica,
eu não era enfermeira, eu falei, como que eu vou te dar um
remédio, sendo que eu não sou enfermeira? Eu falei que
eu não ia falar, que eu não ia vir aqui falar isso, ela me
pediu várias vezes isso, e me induziu pra responder isso
aqui.".

2.4. Testemunha comum - Lígia Aparecida
Evangelista Sabino

[...]

Já em Juízo, relatou que conhece J V B desde
o ano de 2012. Conheceu I. C. S. C. através do apelante,
logo após se casarem. Os contatos com o casal não se
restringiam à igreja; às vezes, freqüentavam a residência
do apelante e vítima para tomarem um café da manhã
e "baterem um papo". J V B tratava I. C. S. C. muito bem,
com carinho e respeito, não demonstrando quaisquer
comportamentos que a deixasse alarmada. Tinha a
percepção de que ambos eram gentis um com o outro no
trato. Até o dia 24 de setembro de 2022, estavam sempre
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

acompanhando o casal, que projetava a gravidez da
ofendida: "(...) as nossas conversas eram de esperança de
eles terem um bebê, de a família crescer, então, as nossas
conversas eram giradas em torno disso". I. C. S. C. andava
sempre muito bem vestida, maquiada, cheirosa, com a
sobrancelha feita e com o cabelo deles, ela colocava a
mesa para o café, uma mesa sempre muito bem posta, a
gente acompanhava algumas coisas pelas redes sociais,
eles sempre passeavam e ele sempre levava ela à
passeios, porque ela queria conhecer os lugares, então...".
A residência da vítima também estava sempre bem
arrumada e o ambiente era muito agradável. Sobre o
veículo do casal - um Jeep -, contou que soube, através de
seu marido, que J V B escolhera aquele modelo para
agradar a ofendida. Acrescentou que tinha a impressão de
que I. C. S. C. sempre mandava em tudo relacionado ao
casamento, e J V B mostrava-se disposto a fazer todas as
vontades da ofendida.
No dia 24 de setembro, foram chamados pela
ofendida para irem à residência do casal, sob o pretexto de
que I. C. S. C. teria "(...) algo para nos contar, para falar
conosco, nós até ficamos animados, porque achamos que
eles teriam uma notícia boa para nos contar em relação à
gravidez". Lá chegando, sentaram-se com a vítima e
passaram a conversar sobre outros assuntos, enquanto
aguardavam a chegada de J V B. Quando o apelante
chegou, a ofendida começou a contar sobre o que havia
acontecido: "Então, pastor, a gente chamou vocês aqui,
por causa disso, o pastor mandou mensagem, o pastor
ligou para o J V B e eu com o celular dele, eu abri, e vi a
mensagem, vi a mensagem da menina do escritório dele,
que mandou uma mensagem fora do grupo do escritório, e
eu não achei correto isso". Ato contínuo, seu marido, o
Pastor Jorge, indagou acerca do teor da mensagem,
momento em que J V B lhe entregou o celular. Então, o
pastor leu a mensagem, que dizia algo como: "Parabéns
Doutor, o senhor é mil". Por conseguinte, a vítima passou
a afirmar: "Está vendo? É isso, está vendo, pastor? Ele
está
querendo
me
desmoralizar".
Todavia,
não conseguiram compreender a queixa da ofendida: "(...)
a gente, eu no momento, não estava entendendo ainda,
ficamos meio que perdidos no que ela estava querendo
dizer, e aí que a coisa foi se desenrolando, foi
piorando só.". Ademais, a vítima "(...) começou então, a
querer se exaltar, começou a se exaltar, querendo exigir
que o J V B demitisse a moca, e o J V B explicando que
ele não poderia demitir, porque ele não era o patrão, que
ele não poderia demitir a pessoa, e ela estava em um
período de experiência, então isso terminaria, era para ela
ter paciência, que ele não poderia, e ela começou então a
se exaltar, começou a ficar exaltada, a gente tentou
acalmar ela, mas aí foi só uma crescente.". De mais a
mais, justificou a ofendida que: "(...) havia stalkeado as
redes sociais dessa moça, ela descobriu que a moça tinha
acabado com um outro no casamento, e que ela não
ia permitir que acabasse com o casamento dela". J V B
respondia coisas como: "Você não pode, você não pode
mandar no meu trabalho, lá no meu trabalho, eu sou
também um funcionário, sou sócio, mas eu sou
funcionário, ali você não pode mandar, aqui você manda,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

mas lá não", e estava a todo tempo "(...) muito centrado,
tentando ali, contornar toda aquela situação, conversar.
(...) de forma carinhosa, gentil, pretendendo resolver a
situação". Responderam à ofendida que: "(...) não era para
tanto, né, uma mensagem dessa, se o meu marido recebe
uma mensagem dessa, eu não faria um estardalhaço por
conta disso, de repente, a única coisa que eu falaria para o
meu marido, era dizer "toma cuidado", mas não precisaria
chegar ao ponto que chegou.". Sobre a questão da
imagem da "bunda", a ofendida disse que: "Na verdade,
ela falou a respeito, sim, dessa bunda, só que ela falou
que ela viu quando ela pesquisou as redes sociais dessa
moça. Não era uma mensagem.". Naquela mesma
oportunidade, J V B comentou que a vítima havia,
recentemente, implicado com uma funcionária do escritório
que teria levado uma cafeteira. Depois de o apelante
mostrar a mensagem, "(...) ela começou a se exaltar, aí ela
começou a falar que eles estavam desmoralizando ela, e
aí, ela começou a chorar, começou a tremer, "você não
sabe o que eu passo, você não sabe o que eu vivo, você
não sabe como é a minha vida, pastor, você não sabe,
você não sabe o que ele faz comigo". Nesse momento, o
Pastor Jorge indagou "0 que que ele faz com você? O que
que acontece? Ele te bate, ele te prende?", ao que a vítima
respondeu que "Não, ele está querendo me desmoralizar" -
sem explicar exatamente o que passava: "(...) ela não deu,
não deu nome do que ela passava, mas ela só jogava
"Você não sabe o que eu vivo", e a gente tentou perguntar
"O que que é? Ele faz alguma coisa com você?", então, ele
virou para o J V B e falou "Se você faz alguma coisa
assim, você está errado". J V B respondeu que: "Não,
Pastor, não acontece nada", e a ofendida continuou a dizer
"Você não sabe o que ele está fazendo comigo, ele está
me desmoralizando". Nesse momento, J V B perdeu a
paciência, tirou a aliança e disse: "Tá bom, se é isso que
você quer, então agora eu também não quero mais, cansei
de tentar". No momento em que "(...) ele fez isso, que ele
colocou a aliança na mesa, aí ela surtou, aí ela começou a
gritar, começou a chorar, foi quando eu tirei ela ali, da
cozinha, levei ela para o escritório deles ali, tentei acalmar
ela, conversei com ela para ver se ela se acalmava, falei
para ela se acalmar, que ela não era burra, ela era uma
menina inteligente, falei "Cara, você é professora, você lida
com criança, você está igual uma criança", eu falei "Para,
pensa no que você está fazendo, você quer salvar o seu
casamento, mas não é assim que se salva casamento,
calma, vamos conversar, vamos voltar lá e conversar, se
você conversar, o J V B pode rever", "Tá", acalmamos, aí
eu orei com ela, orei com ela". Quando estava saindo do
escritório, a vítima "(...) ouviu o irmão dela chegando,
porque antes um pouco, porque ela estava falando que ela
ia embora, antes um pouco de eu levar ela, ela mandou
mensagem para o irmão dela vir buscá-la, e aí, quando,
então, a gente estava saindo do quarto, o irmão dela
chegou, e aí toda aquela calma, que ela tinha se
controlado, voltou, aí ela surtou de novo, para começar a
chorar perto do irmão, para fazer toda aquela cena
novamente.". O irmão da vítima também procurou acalmá-
la: "Ele concordou conosco, no sentido de que era pra ela
se acalmar, aí ela foi falar da mensagem, que não era uma
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

questão, assim, tão séria, para ela exigir o que ela estava
exigindo, aí ela começou a querer chorar, e ele tentando
acalmá-la, "Para, I. C. S. C., não é assim que resolve as
coisas", e o J V B sentado na varanda, na cadeira, quieto,
sem se manifestar, e ela só gritando, eu me lembro que,
eu até falei para parar de gritar, porque os vizinhos não
precisam saber o que está acontecendo aqui, falei "Para, a
gente está tentando resolver aqui", e não adiantou muito
não.". Pouco depois, I. C. S. C. saiu de casa com seu
irmão dizendo que iria para a casa dos avós. Sobre o
relato prestado pela ofendida em Juízo - no sentido de que
não teria sido acolhida pelos pastores -, respondeu que:
"Eu não sei o que ela queria dizer por "acolhida", porque
tudo o que nós fizemos ali, foi o que nós sempre fazemos,
tratar bem, tratar com amor, trazer a pessoa para a razão,
ali, fazer a pessoa voltar à razão, orei com ela, abracei ela,
tive ali um momento com ela, sempre chamamos de filha,
todas as pessoas, assim, que têm um pouco de
proximidade conosco, que são chamadas por nós, tanto de
mim quanto do meu marido, de filhos, então, assim, não
entendo o que ela quis dizer, como não foi acolhida,
porque para mim, eu fiz o meu melhor nesse dia.". Não viu
a vítima tomar quaisquer medicamentos e não cogitou que
ela fosse para um ambulatório médico, uma vez que ela
aparentava estar bem, mas apenas "fora de si". Na
seqüência, conversaram mais um pouco com J V B
e foram embora. Mais tarde, no período noturno, J V B foi
até sua casa e conversou com seu marido. Na
oportunidade, o réu estava bastante abalado e falava algo
sobre uma faca, sendo que mostrou a seu marido
um vídeo em que a ofendida estava com uma arma
branca. Desta feita, o Pastor Jorge acalmou J V B e o
orientou a ir dormir na residência de seus pais.
Acrescentou que a ofendida "(...) ia de zero a cem, com
tanta rapidez, ela mudava rápido de assunto, ela ia de
calma, para fazer um estardalhaço muito rápido. (...)
Aparentemente, ela tentava sempre levar para um lado,
que a gente fosse ficar do lado dela, no sentido de "não,
eu concordo, essa moça mesmo deveria ter mandado
mensagem", só que ela estava sendo muito infantil, até.".
Quando não conseguia atingir seu objetivo, a vítima "(...)
ficava irada. Ela ficava bastante irada, aí ela chorava, aí
ela gritava, novamente, que J V B estava desmoralizando
ela...". Após o divórcio, J V B passou a participar com mais
intensidade das atividades da igreja. Confirmou que sua
filha utilizou o veículo do apelante para entrar em seu
casamento. Nunca conversou com a vítima sobre questões
envolvendo seu salário ou conta bancária.

2.5. Testemunha da Acusação - Francisco Roberto
Good Lima Mendes

Francisco Roberto Good Lima Mendes, médico
psiquiatra da ofendida, ouvido apenas em Juízo, relatou
que é psiquiatra há 51 anos e já laborou como perito
judicial, inclusive na comarca de Penápolis. A ofendida
começou o acompanhamento médico consigo em 10 de
janeiro de 2023. Os sintomas por ela relatados eram
depressão, angústia, insônia, medo, inapetência e perda
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

de peso. Tais sintomas eram compatíveis com um estado
de estresse pós-traumático. Durante as consultas com a
vítima, não percebeu ou teve dúvidas acerca dos relatos
prestados. "Trata-se de um caso clínico de transtorno de
estresse pós-traumático. É um transtorno que é
estabelecido pelo CID-10, que a gente usa aqui no Brasil,
pelo SUS e pelos órgãos governamentais, como CID 43.1,
que tem essas características que ela relatou, com os
sintomas que ela tava sentindo, e que muitos persistem até
hoje. (...) um dos sintomas principais seria muito medo,
sensação de humilhação, impotência, medo infundado,
medo de dormir inclusive, medo de ter os pesadelos que
tem, dormindo com luz acesa, e tem, por exemplo, uma
inapetência, uma anorexia (...)". Declarou que a
abordagem médica e o tratamento eram feitos com base
na crença de que aquilo que a paciente estava dizendo era
realmente verdadeiro. Fizeram cerca de vinte consultas e
não teve dúvidas sobre o que ela estava relatando que
estava
sentindo.
Ministrou
à
ofendida
os
medicamentos Fluoxetina, Risperidona, Carbonato de Lítio
e Rivotril sublingual, para casos de urgência. O quadro da
vítima não a impossibilita de ter uma vida normal ou
trabalhar. Em algumas situações de agravamento de
ansiedade ou angústia, ela teve afastamentos periódicos.
Indagado acerca da eventual necessidade de a vítima ter
permanecido em observação hospitalar após ingerir os
medicamentos ministrados no dia 24 de setembro de
2022, respondeu que: "Essa situação é difícil, porque a
variação é individual, né. Ela pode, às vezes, tomar uma
medicação que para uma pessoa vai durar 12, 16 horas, e
outras pessoas tomam uma medicação dessa e não faz
nenhum efeito. A variação é muito individual. (...) mas só
que as doses que ela tomou aqui são relativamente
pequenas. Se ela for sensível, vai fazer um bom efeito. Se
não, não vai fazer efeito. Isso a gente não pode... eu não
estava presente na hora.". Nunca atendeu a vítima antes
Subscreveu o laudo
do dia 10 de janeiro de 2023.
digitalizado às págs.
em abril de 2023, e,
527/529
nele, respondeu aos quesitos apresentados pelo assistente
da acusação. À época em que redigiu o laudo, a ofendida
havia sofrido um aborto espontâneo. A ofendida lhe contou
que
estava
grávida,
motivo
pelo
qual
fizeram
uma modificação da medicação. Não sabe se a condição
de "emagrecida" da vítima pode ter relação com sua
gravidez; acredita que decorre do estado emocional. I. C.
S. C. relatava ter sido vítima de violência física e
sexual, bem como relatou a respeito das penetrações
anais. I. C. S. C. relatou que J V B praticava tais atos
A vítima também estava fazendo
com frequência.
psicoterapia e continua fazendo terapia. Ademais, disse
que a ofendida se lamentava por ter tido um péssimo
relacionamento conjugal, que resultou no divórcio.
Asseverou que todas as conclusões que constam do laudo
juntado foram baseadas nas informações apresentadas
pela vítima. Indagado sobre se a aparência da vítima na
fotografia juntada à pág. 330 - de 14 de novembro de
2022 corresponde à de uma pessoa com transtornos,
medo ou afins, respondeu que: "(...) de jeito nenhum.
Muito alegre e muito contente. E seria bom se ela
". Outrossim, com relação à consulta
continuasse assim.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

do dia 23 de março de 2023, disse que a vítima narrou que
"(...) o ex-marido havia sido preso por descumprir medida
protetiva. E ela tinha sido agredida pelo ex-marido. Aí eu
fiz um atestado de 15 dias do trabalho dela. Ela, então,
teria que voltar a trabalhar no dia 10 de abril. No dia 11 de
abril ela já me falou da gestação de seis semanas e não
tinha me dito antes porque não sabia. Aí nós suspendemos
a fluoxetina e passamos para a sertralina". A ofendida
não especificou a data da agressão, mas, de acordo
com o relatado, a agressão teria ocorrido no dia
Ainda, segundo a vítima,
23/03/2023.
J V B controlava
suas contas bancárias, proibia que tivesse amigas que não
fossem casadas ou que não integrassem a igreja, e tinha
que pedir permissão para usar o carro. Com base nas
informações prestadas pela vítima, concluiu que ela teria
sido manipulada. I. C. S. C. também relatou que a
penetração anal ocorreu por várias vezes - "ele fazia
. Houve, inclusive, um afrouxamento
isso com frequência"
da tensão do esfíncter da paciente, que poderia decorrer
de relação de sexo anal. A ofendida também contou que
foi ameaçada por familiares de J V B. Por derradeiro,
indagado acerca do genitor da criança que a vítima
aguardava, afirmou que "(...) foi o marido, né (J V B). (...)
Pelo que ela tinha me dito, nunca houve caso de ela ter
relação sexual com outra pessoa. (...) nunca houve esse
tipo de assunto".

2.6. Informante - Ana Lúcia Pereira da Silva

Ana Lúcia Pereira da Silva, ouvida na condição de
informante - eis que o MM. Magistrado a quo entendeu por
não compromissá-la, dada sua relação de parentesco com
a vítima [...].

[...]

Já em Juízo, relatou que é genitora da ofendida e,
à época em que ela estava com o J V B, não tinham muito
contato, uma vez que o apelante não gostava de vê-las
juntas: "(...) eu fui na casa dele apenas umas duas vezes.
Ele não gostava de me ver com ela". Apenas via a
ofendida no colégio em que laboravam. Aduziu que a
vítima nunca lhe disse nada a respeito do relacionamento
com J V B.
Sobre o dia 24 de setembro de 2022, narrou que:
"(...) aproximadamente às 21h, o acusado me ligou,
dizendo que ela tava (inaudível) na casa deles, e eu fui
imediatamente, porque não sabia o que tinha acontecido.
Chegando lá, eu vi que tava tendo uma briga entre o casal,
tinha um casal de amigo deles lá já, ela estava super mal,
ele fingindo de indiferente, eu não sabia o que estava
acontecendo, porque ela nunca tinha me contado
absolutamente
nada
do
relacionamento,
até,
aparentemente, pelos posts no Instagram, para mim tava
tudo ok. Para minha surpresa, aquele dia ali foi meio
estranho, mas eu não sabia absolutamente nada do que
estava acontecendo, e ela não tinha condições de falar,
porque ela tava nervosa, enfim, em um surto, brigando. E
ele bem indiferente, indiferente com aquela situação. O
casal de amigos deles estava, a esposa estava dentro da
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

casa, com a I. C. S. C., e o marido estava fora. Eu
perguntei a ela, porque minha filha estava sem condições
de falar, o que que estava acontecendo. Ela falou "olha,
eles brigaram, eu dei um Rivotril para ela para ver se ela
acalmava, mas não se acalmou", contou que eles
brigaram, até mesmo com faca, essas coisas, foi bem feio
o negócio, e a amiga dele veio, pegou as facas e colocou
dentro da máquina. Eu falei "para com isso, que é isso,
não tem necessidade disso". E eu tentando acalmar minha
filha, e nisso eu cheguei pro J V B, falei o que estava
acontecendo, ele contou que tinha brigado com ela, e que
ele tinha feito até um vídeo, e eu achei estranho e falei "pô,
em vez dele acolher ela, ele filmou", então vi que tinha
alguma coisa muito de errado ali. Ele foi embora, saiu fora,
eu tentei acalmar, e ela tava muito agitada, e ele pediu pra
eu levar ela no médico. Meu filho estava junto, e aí nós
levamos ela na Unimed. Ela já tinha ido uma vez, que eu
fiquei sabendo, à tarde. Quando eu cheguei na Unimed, eu
achei que eles iriam internar, que ela já tinha tomado os
remédios e, em vez de acalmá-la, ela tava agitada,
acredito que deu aquele efeito rebote, aí eles foram e
deram mais remédio para ela. Ela fez a triagem, passou
pelo médico, eu achei que eles iriam deixar ela de
observação, porque ela estava muito agitada. Eles foram e
deram mais remédio pra ela. Foi injeção. E eu achei que
eles iam deixar ela lá em observação, pelo estado em que
ela estava. Estucharam a menina mais ainda de remédio.
Levei ela na casa dela, percebi que ela já começou a ficar
sonolenta, já deu uma acalmada, pedi pra ficar com ela,
ela não quis, e disse que iria deitar, que iria descansar,
percebi naquele momento que, ali, agora, parece que o
remédio fez efeito. Fui embora, ela ficou lá sozinha,
quando eu cheguei na metade do caminho, eu voltei na
casa dela, que eu estava preocupada dela, sei lá, sair,
fazer alguma coisa, enfim, voltei pra certificar que ela
realmente estava deitada, dormindo, quieta na dela. E ela
"não não, estou bem", e mesmo assim eu fiquei na porta
da casa dela, mais ou menos meia hora ali para ver se ela
não iria sair, sabe, fazer alguma coisa. E fui embora por
volta da 1h30 da manhã.".
Outrossim, relatou que a vítima saiu para a Unimed:
"Apoiada (...) ela andando, porém, segurando. Acho que
naquele momento, olha, (segurando) em mim ou na Dani".
Declarou, ademais, que teve de conter a ofendida com o
auxílio de seu filho.
Sobre os acontecimentos do dia 25 de setembro de
2022, narrou que "(...) quando deu 06h00 da manhã, eu vi
ela online (no WhatsApp), falei "oi filha, como você tá?" e
ela não falou nada com nada, falou que ia dormir mais, e
percebi que ela não estava bem. E aí ela falou assim, por
volta do 12h00, (...), eu fui na casa dela, preocupada.
Quando eu chego lá, para minha surpresa, quem abre a
porta é ele. Dali eu achei estranho, né, não me referi a ele,
não conversei com ele, perguntei onde ela estava, ela
estava no quarto, dormindo, sonolenta, ela estava nua,
falando nada com nada, e vi que ela não estava bem. Tava
pior do que sábado. Ela levantou para tentar colocar uma
roupa, e eu vi que ela tava cambaleando, enfim, eu vi uma
coisa assim de sangue na cama, perguntei e ela não me
respondeu. Ela colocou uma camisola e foi até a sala onde
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

o acusado estava, e começou a discutir assim com ele,
meio "você me paga, seu...", mas ela não disse o que que
era. (...) e eu senti que ela tava com medo dele, que tinha
acontecido alguma coisa. Eu falei "vamo para minha
casa?" e ela falou "não". Ela não tava conseguindo ficar
em pé, aí foi pro quarto e desmaiou de novo. E ele lá,
comendo uma lasanha, como se nada tivesse acontecido.
E aí eu queria levar ela embora, ela já naquelas condições,
deitou e eu fui embora. Fiquei por volta de 10 a 15 minutos
ali (...) não imaginei nada, assim, mas senti que tinha
acontecido alguma coisa, ela tava extremamente nervosa,
ela contava assim pra ele, "você vai me pagar", alguma
coisa assim, e percebi que ela tava com medo dele,
porque ela já era manipulada por ele. Porque a última vez
que a gente foi almoçar juntas, parecia que ela tava traindo
ele, a reação dela foi "eu tô almoçando com minha mãe,
mas parece que tô fazendo alguma coisa de errado
assim". Então ele manipulava completamente ela, foi daí
que eu fui percebendo, que eu comecei a perceber coisas
erradas. Na minha cabeça, que que a gente pensa, a
gente pensa no melhor. Eu, minha família, a gente pensa
em coisa idônea (...), nunca nem passou pela
minha cabeça. Então por volta das 19h30, ele liga pra mim
e fala "ela saiu que uma louca de Biz". E ele deixou, ele
não fez nada para impedir. E ela tomou tanto remédio que
pra sair o efeito do corpo dela ia demorar uns quatro dias.
(...) eu fui para casa da minha mãe, que é vó dela, para
minha surpresa ela tava lá, deitada, eu encontrei ela
deitada na calçada da minha mãe, com a Biz. Me deu um
alívio muito grande, eu encontrei, ela não sofreu acidente,
e ela tava muito nervosa, e ela disse pra mim "ocorreu
isso, isso e isso". Não cai a ficha, eu coloquei ela no carro,
dei uma volta, e ela disse "eu não quero absolutamente
nada com ele, ele me machucou", e ela pediu pra levar pra
delegacia, aonde que eu me arrependo, porque que que
eu fiz, eu levei ela pra minha casa. E no decorrer da
semana ela me contou tudo que aconteceu e aí eu vi que,
realmente, tinha acontecido, o que aconteceu ali. (...) aí ela
foi atrás dos médicos, enfim, até hoje.".
Aduziu, ainda, que: "(...) ele tem um lance de
imagem, que não pode manchar a imagem da família".
Disse que a família do apelante entrou em contato consigo
por meio do aplicativo WhatsApp, mas "bloqueei todos
eles". Acrescentou que não tinha quaisquer problemas de
relacionamento com sua filha. Disse que sempre foi
educada com J V B, mas ele não era educado consigo.
Discorreu que chegou a ver o acusado uma vez no colégio,
eis que ele havia deixado I. C. S. C. no local - para
participar de uma reunião - , e ficou conversando consigo
enquanto aguardava a ofendida. Por fim, declarou que,
pelo que sabe, a vítima não saia com amigos, mas apenas
com "(...) os amigos do J V B, que era a Daniela e o
Wllian".

2.7. Testemunha da Defesa - Carolina Bombonato

[...]

Já em Juízo, esclareceu, em síntese, que era
vizinha do apelante e da vítima, sendo que residiam em
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

casas geminadas praticamente colada uma na outra.
Ficava muito fácil ouvir as discussões do casal. A parte de
fundo da casa era aberta com a outra casa e o próprio
banheiro dava vazão, então era fácil escutar o que
acontecia no imóvel. "Todas as vezes em que eu escutava,
era sempre a senhora I. C. S. C. muito alterada, xingando,
dando aquela sensação de provocação. (...) daquilo que eu
me recordo, eram discussões que às vezes envolviam a
mãe do Sr. J V B, dela reclamando de algum
comportamento da mãe dele, ou até mesmo do próprio
comportamento do Sr. J V B em relação a redes sociais,
como ele se posicionava, então havia xingamentos, você é
um merda, xingamentos nesse nível. O que eu me lembro
hoje é mais nesse sentido assim". "(...) outra questão,
assim, que ficava muito audível, é que enquanto ela
sempre tava ali comentando, falando, uma forma de
explosão dos sentimentos dela, eu dificilmente conseguia
escutar o senhor J V B. Demorava muito para ele falar
alguma coisa, quando ele falava, eu quase não conseguia
escutar. Então era mais essa escuta ativa da I. C. S. C.,
fazendo essa fala mais inflamada, né. Das vezes que eu
escutei alguma coisa, era ele tentando explicar o contexto
da situação para ela". Pelo que percebia, J V B tentava de
alguma maneira acalmar os ânimos e resolver a situação,
não de forma ríspida nem nada do tipo. Apenas notou essa
diferença para o final do relacionamento, pouco antes dos
fatos
aqui
tratados.
A
situação
estava
ficando extremamente exaustiva. A vítima desclassificava
e diminuía J V B em muitos momentos. O apelante sempre
tentava segurar a situação e falar em um tom de voz mais
ameno para controlar a situação. Ele tentava sair
do conflito. Nunca era suficiente para ela. "A sensação que
eu tive é de que nunca era suficiente para ela, ela queria
provocar mais alguma coisa (...) Eu presenciei o J V B
saindo de casa, porque ela tava gritando, assim, tava fora
do eixo, ele saiu de casa com as mãos para cima e a
senhora I. C. S. C. foi para cima dele. E ela não parava
com a atitude, eu não sei se ela queria agredi-lo, forçar
alguma coisa com ele, gritando, e o J V B com as
mãos para cima, dizendo "eu não to tentando nada, eu to
aqui", e a gente olhando aquela situação. E eu vendo
aquele desespero dela, eu puxei ela e tentei contê-la com
um abraço para que ela conseguisse voltar à realidade,
porque ali ela tava fora de si completamente". I. C. S. C.
nunca aparentou ser uma mulher surrada
sofrida;
e/ou
sempre estava bem vestida, bem arrumada, bem
apresentável. Nunca pareceu estar sofrendo.
No dia 24 de setembro de 2022, durante o período
noturno, teve um breve contato com J V B e I. C. S. C..
Relatou que o casal estava discutindo e, em determinado
momento, avistou J V B saindo de casa com os braços
erguidos, ao passo que a ofendida "(...) ficava ali gritando,
indo em direção à ele, e pulando contra ele, e ele com os
braços para cima.". Narrou que na parte motora, a vítima
estava em perfeito estado, mas sofria um forte descontrole
emocional: "(...) ela estava em perfeito estado, no sentido
físico, motor, realmente, só o que eu percebia que ela não,
emocionalmente, ela não estava ali, dona de si.". Desta
feita, decidiu intervir, aproximou-se da ofendida e a
abraçou: "(...) eu abracei ela, eu conversei com ela, fui
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

tentando acalmar, mas aí rapidamente ela foi novamente
para cima dele, porque ela não queria de jeito nenhum que
ele saísse de lá, ela não admitia ele estar indo embora.".
Em seguida, saiu para a casa de seus pais e, mais tarde,
quando retornou, deparou-se com a ofendida sendo
segurada por algumas pessoas - sua genitora e seu irmão
- , de modo que ficou bastante assustada: "(...) por que
estão segurando ela? Isso não existe, e aí, rapidamente,
eu fui e falei, gente, vocês têm que parar com isso agora,
ela não tem condições de ficar aqui, ela tem que ser
atendida por um médico agora, não tem o que, aí a mãe
dela não queria que ela fosse, e eu comecei a conversar
com ela, falei "I. C. S. C., você tem que ir para o hospital
agora, você não pode ficar aqui desse jeito". Quando
interveio, a vítima parou e começou a conversar consigo
calmamente, aceitando ir para o hospital. Novamente, não
percebeu quaisquer indícios de dificuldades motoras ou de
expressão, apenas uma agitação excessiva: "Ela
sempre,
nesses
momentos,
ela
se
encontrava
extremamente agitada, então, assim, toda a parte motora
dela,
a
parte
física
dela,
estava
extremamente
ativo, tranquilamente, ela caminhava, ela se sentava, ela
levantava, e sempre assim, com essa atividade muito
intensa, né, devido ao estresse ali dela.". Desta feita, as
pessoas ao redor da ofendida começaram a se acalmar e
disseram que a levariam ao hospital.
Acerca do dia 25 de setembro, narrou que "No dia
25, logo de manhã, ela interfonou na minha casa. Era por
volta aí de 8h-10h da manhã mais ou menos. E ela disse
"Carol, você pode vir aqui? Eu quero conversar um
pouquinho com você". Saí de lá, fui para a casa dela, ela
me chamou para entrar, ela tava no sofá, sentada. Tava
vestida, com um cobertorzinho, e tava ali no sofá. E eu
entrei e comecei a conversar com ela, a gente conversou
mais ou menos uns 20-25 minutos, e tudo aquilo que eu ia
conversando com ela, ela parecia entender perfeitamente.
Tava tranquila, tava calma, e dizia isso "não, eu tô mais
tranquila agora, ontem, realmente, eu fui no hospital", falou
que deram uma medicação para ela assim, ok, não foi um
sedativo pesado, alguma coisa nesse sentido. Ela tava ali,
tava conversando comigo, e depois me despedi dela e não
me encontrei mais com ela. Ela até comentou que o J V B
tava querendo conversar com ela, mandar mensagem para
ela. E eu até disse "I. C. S. C., se for para vocês
conversarem, tem que ver se é o momento certo para
isso...". Eu fiquei realmente com a sensação de que, de
fato, em algum momento, ela ia chamar ele para
conversar.". Em momento algum disse que a orientou a
pedir que J V B viesse ajudá-la; disse justamente o oposto,
que, na realidade, aquele não era o momento mais
adequado. De resto, "(...) ela tava bem, tava tranquila, se
levantou para me receber.... ela não tava jogada, não tava
deitada, tava falando claramente, se posicionando sobre
as situações, trazendo detalhes sobre o que tava
acontecendo... ela se comunicou comigo de uma forma
normal, sem problema nenhum. Tanto que eu achei
importante trazer alguns prints de algumas mensagens que
ela me enviou pelo WhatsApp onde ela dizia claramente
que se lembrava da conversa que teve comigo naquele
dia, e que estava agradecendo pelo meu acolhimento,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

pelas palavras daquele dia, que para ela foi muito
importante. Ou seja, ela estava dizendo que lembrava
desse momento que a gente teve". Declarou que, acaso
percebesse que a vítima não estava bem, com a fala
pastosa, prostrada, ou algo do tipo, teria ficado no local ou
ao menos chamado uma ambulância ou SAMU; jamais a
deixaria nessas condições sozinha. Acrescentou que tinha
uma sensação de que a vítima sempre "(...) estava
provocando algo, e aí, como ela tem esse comportamento
mais explosivo, emocionalmente mais inconstante, eu
achei isso muito anormal da personalidade, eu achei que
isso poderia ser fruto, sei lá, de algum transtorno mental,
de alguma coisa nesse sentido, porque é uma coisa que
fica ali, pairando na sua cabeça, "isso aqui não está
normal, não está certo", então, eu sempre ficava com essa
sensação.".
Discorreu
que
acredita
que,
pelo
comportamento demonstrado, a vítima poderia ter um
quadro de personalidade borderline ou algo nesse sentido.
Às vezes ouvia J V B dizendo coisas do tipo "Mas, I. C. S.
C., isso, isso e isso, isso, isso e aquilo", né, num contexto
onde a pessoa me parecia estar tentando resolver a
situação.". Por derradeiro, afirmou que não respondeu às
mensagens enviadas por I. C. S. C. porque: "(...) eu não
achei cabível, dentro da situação, até porque, ela já estava
sendo acompanhada por um profissional, então, eu acho
que interferir nessa situação, talvez, não faria bem, eu
acho que não cabia eu estar conversando com ela, para
estar lembrando desses fatos, mas sim, o trabalho da
profissional, que estava acompanhando ela".

[...]

Com efeito, após minudente análise da prova oral
produzida, o MM. Magistrado Sentenciante entendeu, em
linhas gerais, que:

"As declarações da ofendida encontram respaldo nos
depoimentos das testemunhas FRANCISCO ROBEERTO
GOOD LIMA MENDES (médico psiquiatra subscritor do laudo
psiquiátrico de fls.
e que vem atendendo I. C. S. C.
527/529
desde janeiro de 2023) e ANA LÚCIA PEREIRA DA SILVA
(genitora da vítima), inexistindo nos autos quaisquer evidências
capazes de retirar a sua credibilidade.". (pág. 1.965).

Mas com todas as vênias ao entendimento adotado
na origem, referidos esclarecimentos não se mostraram
seguros e suficientes para, isoladamente, respaldar a
versão apresentada pela vítima.
Inicialmente, com relação a Ana Lúcia Pereira da
Silva, de se registrar que não foi ouvida propriamente na
condição de testemunha, mas sim como informante. É que,
a despeito da redação dos artigos 206 e 208 do Código de
Processo Penal, os quais preveem expressamente que
"não se deferirá o compromisso" a ascendentes do
ACUSADO, decidiu o Ilustre Juízo a quo dispensá-la de
prestar compromisso, em virtude de sua relação de
parentesco com a ofendida (vide mídia de pág. 1.266).

[...]

Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Fixada essa premissa, analisando-se detidamente o
teor dos esclarecimentos prestados pela informante
genitora da fendida - , verifica-se, sem maiores esforços,
ao cotejá-los com os demais elementos de convicção
produzidos, que há diversas e relevantes inconsistências
em suas falas.
Com efeito, a contribuição principal da informante
em referência para fins de aferição do crime que ora se
examina diz respeito à constatação do estado de
vulnerabilidade da ofendida. Segundo narrou a informante,
na noite do dia 24 de setembro de 2022, a vítima teria
saído de casa para retornar ao ambulatório da Unimed , já
bastante debilitada, necessitando de apoio para caminhar.
Noutras palavras, narrou que I. C. S. C. estava sempre:
"Apoiada (...) ela andando, porém, segurando. Acho que
naquele momento, olha, (segurando) em mim ou na Dani".
Nada obstante, tal relato é infirmado pelas mídias
que foram extraídas do circuito de câmeras do condomínio
em que residia o casal, digitalizadas às págs. 1.134 e
2.206 datados de
às 00:06:35 , as quais
25/09/2022,
demonstram a vítima caminhando normalmente, inclusive,
mais rapidamente que as demais pessoas que a
acompanhavam, e com um objeto que aparenta ser o
carregador do aparelho celular em mãos.
E mais. Narrou que, no dia 25 de setembro de
2022, por volta de 12h00, foi à residência do casal, onde
se deparou com a vítima em estado de extrema
vulnerabilidade, "não conseguindo ficar em pé", com a
cama ensanguentada, bem como com bastante medo de J
V B. Não obstante, teria decidido abandonar sua filha
nesse estado deplorável, sem adotar quaisquer cautelas

providências,
demonstrando
comportamento
e/ou
totalmente incompatível com o esperado diante da
situação narrada.
Não é mesmo crível.
Bem ao contrário, as mídias juntadas à pág. 333
referentes aos áudios encaminhados por Ana Lúcia a J V B
, poucas horas depois desta tê-lo visitado, ainda no dia 25
de setembro, após ser comunicada que I. C. S. C. havia
saído de casa a bordo de sua motocicleta demonstram que
a informante ainda o chamava por apelido carinhoso ("Jô"),
e, inclusive, aparentava estar ao seu lado e apoiá-lo:

"Deixa ela, Jô. Deixa ela. Deixa. Vamo ver até onde ela vai".

Noutras palavras, enquanto o apelante enviava Este
documento é cópia mensagens revelando estar
preocupado com a vítima, sua genitora lhe pedia para
ignorá-la e "deixar ver até onde ela vai", a bordo de uma
motocicleta - tudo bem ciente de que a vítima, sua filha,
supostamente, "mal conseguia andar".
Por outro lado, a testemunha Francisco Roberto
Good Lima Mendes - psiquiatra particular da ofendida -,
deixou muito claro, desde o início de seu depoimento, que
todas as conclusões constantes do parecer confeccionado
em abril de 2023 (págs.
) - além das respostas
527/529
dadas aos "quesitos" formulados pelo assistente da
acusação - foram baseadas em informações apresentadas
pela própria vítima; nenhuma das conclusões foi
embasada - como, evidentemente, teria de ser - em fontes
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

diversas
próprias da literatura científica ou, ainda, em
e/ou
exames médicos.
É certo que a testemunha referida declarou que
tinha a crença de que aquilo que a paciente estava
dizendo era verdadeiro; ademais, também não teve
dúvidas de que I. C. S. C. realmente sentia tudo aquilo que
lhe relatava. Entretanto, dado o extenso lapso temporal
transcorrido entre o divórcio e o início das consultas - que
começaram em janeiro de 2023 - , não há como se
concluir, peremptoriamente, que os sintomas da vítima
eram oriundos de eventuais abusos sofridos durante o
casamento com J V B. Além disso, há veementes indícios
de que a relação médico-paciente existente entre ambos
não era totalmente transparente mormente porque a
testemunha acreditava que o genitor da criança que a
vítima esperava era J V B, salientando-se que a ofendida
nunca lhe ontou, por exemplo, sobre o relacionamento
que mantivera com Renan: "(...) foi o marido, né (J V B).
(...) Pelo que ela tinha me dito, nunca houve caso de ela
ter relação sexual com outra pessoa".
Narrou, ademais, que a vítima lhe contava que as
penetrações anais eram bastante comuns no cotidiano
do casal.
De outra banda, diversos pontos de seu depoimento
mostraram-se mais favoráveis à tese defensiva. A
testemunha discorreu, por exemplo, que, do seu ponto de
vista, sobre a medicação ministrada à ofendida no
ambulatório da Unimed à época dos fatos: "(...) as doses
que ela tomou aqui são relativamente pequenas. Se ela for
sensível, vai fazer um bom efeito. Se não, não vai fazer
efeito.".
E quando indagado sobre se a aparência da vítima
na fotografia juntada à pág. 330 - tirada no dia 14 de
novembro de 2022 - correspondia à imagem de uma
pessoa portadora de transtornos, medo ou afins,
respondeu que: "(...) de jeito nenhum. Muito alegre e muito
contente. E seria bom se ela continuasse assim.".
Ainda no que concerne aos elementos de convicção
que em tese possibilitaram a apuração do estado de
vulnerabilidade da vítima - a caracterizar a materialidade
do crime sub examine - , bem como as próprias lesões
decorrentes do ato narrado, consignou o Digno Juízo a quo
que:

"(...) não apenas o estado de vulnerabilidade da ofendida, como
também as lesões decorrentes do ato sexual anal restaram
demonstradas pelos prontuários médicos do Pronto Socorro da
UNIMED, com indicação das medicações ministradas (fls. 36/45
e 48), pelo receituário médico subscrito pelo médico Dr.
ANTÔNIO CÍCERO GAZOLA, encaminhando a vítima ao
proctologista (fl. 47), pelo parecer médico legal juntado pelos
Assistentes de Acusação (fls.
e
), pelo parecer
18/35
822/826
técnico do CAEX (fls.
) e pelo laudo pericial
665/693
indireto especial de natureza sexológica complementar n.o
(fls.
)." (pág. 2.024).
317.306/2023
789/794

Nesse ponto, cumpre consignar, inicialmente, que
os pareceres juntados pelos assistentes da acusação
(págs.
e
) foram elaborados por profissionais
18/35
822/826
particulares, contratados pela vítima e produzidos
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

unilateralmente, não se tratando, por evidente, de
documentos dotados de conclusões imparciais.
Tanto
é
verdade
que
a
Defesa
também
providenciou a juntada de parecer elaborado por
profissional médico contratado pelo réu (págs.
),
804/814
igualmente habilitado para a confecção de documento
desta natureza, que contém conclusões em sentido
diametralmente oposto.
Há, também, um parecer técnico produzido pelo
CAEX, com conclusões ambíguas, mas mais favoráveis, a
priori, à tese ministerial. Entretanto, como consta do
próprio parecer do CAEX, para que se pudesse aferir
seguramente o estado de vulnerabilidade da vítima em
decorrência de eventual interação medicamentosa entre
fármacos de natureza sedativa
ansiolítica - seria
e/ou
necessária a elaboração de prova técnica oficial, a ser
providenciada à época do suposto estupro, ou pouco
tempo depois, inclusive, eventualmente, com a coleta de
sangue da vítima e realização de outros exames
complementares.
Nesse sentido é o parecer do CAEX:

"(...) no exame pericial, poder-se-ia ainda coletar sangue e urina
para exame toxicológico, o qual demonstraria a presença de
fármacos, direcionando-se à possível vulnerabilidade. (...)
Porém, no caso aqui debatido não houve a realização de exame
pericial (Exame de Corpo de Delito Sexológico e Toxicológico)."
(pág. 683 - laudo do CAEX).

Todavia,
há
apenas
um
laudo
indireto,
confeccionado unicamente com base no parecer elaborado
por profissionais contratados pela vítima, e isso é o que se
depreende da simples leitura das respostas aos quesitos
formulados (pág 792), v.g.:

"(...) sim, de acordo com o laudo do Dr. João Carlos Delia.; sim
para Clonazepan, de acordo com o laudo do Dr. João Carlos
Delia. sim para bromazepam e clonazepam (de acordo com o
laudo do Dr. João Carlos Delia). sim, de acordo com o laudo do
Dr. João Carlos Delia.". (grifos nossos).

Portanto, tal laudo pericial para nada serviu, eis que
apenas fez referências àquilo que ficou consignado no
documento juntado pelo assistente da acusação - frise-se,
subscrito por parecerista contratado.
Nesse ponto, é de se registrar que a própria postura
da ofendida impossibilitou a produção de prova técnica e
investigação adequada. Isso porque, a despeito de os
fatos terem ocorrido em 25 de 31 de janeiro de 2023 - ou
seja, passados mais de 04 (quatro) meses.
Por fim, também não se pode desprezar o fato de
que, nos prontuários médicos juntados às págs.
e
36/39
não há qualquer informação indicando que a vítima
40/43,
tenha referido ao médico de plantão o uso dos
medicamentos Pregabalina e Rivotril antes do atendimento
- questão que será melhor tratada mais à frente.
Da
mesma
forma,
nenhum
dos
laudos
confeccionados atestou o nexo de causalidade entre a
penetração anal ocorrida no dia 25 de setembro de 2022 e
o quadro descrito no laudo digitalizado às págs.
que
49/50,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

aponta "diagnóstico de hemorroidas e fissura retal/anal
aguda". Com efeito, a pró a própria médica subscritora do
laudo referido esclareceu que:

"Pelo exame físico, não é possível referir lesões tratam-se de
abuso sexual, sendo possível somente a constatação do exame
clínico acima narrado, ou seja: uma fissura anal aguda,
hemorroidas e o relato de incontinência fecal sem lesões
aparentes do esfíncter anal. (grifos nossos)"

O exame de manometria anorretal de alta resolução
juntado às págs.
também não faz qualquer
55/61
referência nesse sentido.
Outrossim, o laudo indireto juntado às págs. 789/794
apenas corrobora a informação apontada no laudo médico
de págs.
Não bastasse, referido médico legista
49/50.
respondeu positivamente ao quesito que indagava se o
sexo anal "se tratava de prática reiterada pelo casal".
Por fim, o médico legista subscritor do laudo indireto
especial digitalizado às págs.
consignou, em
745/747,
resposta aos quesitos formulados pela Defesa à pág. 623,
que:

b - Não (fissura anal não somente decorre da prática de coito
anal quesito de pág. 623); Fissura anal pode ocorrer por outras
causas tais como: evacuação de fezes duras, grandes ou
volumosas, pós-operatório de cirurgia na região anal.
C - Sim (há outros atos que podem causar fissura anal - quesito
de pág. 623); evacuação de fezes duras, grandes ou volumosas
e pós-operatório de cirurgia na região anal." (grifos nossos).

Dirimida a questão atinente à prova técnica pericial
produzida, passa-se à análise dos esclarecimentos
prestados pela vítima, além dos depoimentos das demais
testemunhas e apelante procedendo - se, desde logo, à
correlação com os demais elementos de prova hauridos.
Ademais, diante das peculiaridades do caso em
tela, desnecessário - e até mesmo contraproducente -
reproduzir a íntegra dos esclarecimentos prestados pelas
partes inquiridas, uma vez que já transcritos os trechos
mais importantes para o deslinde do feito. Far-se-á, com o
fito de facilitar a compreensão do caso, uma abordagem
mais linear da prova.
Com relação à vítima, cumpre anotar que os
esclarecimentos prestados na fase policial e em Juízo são
semelhantes, e essência, no que diz respeito à ocorrência
da conjunção carnal e ao alegado estado de
vulnerabilidade que a acometia no dia dos fatos; mas em
pontos que tangenciam o contexto da infração penal, há
perceptíveis e relevantes contradições, bem como trechos
que restaram completamente dissociados daquilo que foi
exposto pelas demais testemunhas inquiridas.
No que concerne ao dia 24 de setembro, contou a
ofendida que havia chamado os pastores Jorge e Lígia em
sua residência, para conversarem, uma vez que enfrentava
problemas matrimoniais com J V B. Logo que estes
chegaram, relatou-lhes, em detalhes, todos os problemas
que vinha enfrentando no cotidiano conjugal, mas não foi
"acolhida".
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Desta feita, teve uma crise de ansiedade e pediu a
seu irmão Ian que a levasse até o ambulatório da Unimed,
onde foi medicada com Bromazepan. Nesse ponto, narrou
a vítima - apenas em Juízo - que retornou do ambulatório
da Unimed, pela primeira vez, sozinha e já "(...) tateando
as paredes, me segurando, cambaleando, eu não estava
conseguindo ficar em pé, mas consegui chegar em casa".
Nada obstante, inconcebível crer que o corpo
médico concederia alta hospitalar a uma paciente que se
encontrasse em referidas condições; da mesma forma, é
pouco crível que seu irmão optaria por deixá-la sozinha no
local acaso apresentasse algum nível de comprometimento
das funções cognitivas ou debilidade física, ainda que em
caráter temporário.
Na esteira da fundamentação defensiva, a vítima:

"(...) não receberia alta para retornar para sua casa após ser
medicada, menos ainda estando desacompanhada/sozinha.
Como todos sabem, há protocolos médicos que impedem tal
proceder." (pág. 2.183).

Não se pode ignorar também que, após dar entrada
no ambulatório da Unimed, por volta de 17h13, a
ofendida enviou mensagens para sua amiga Danieli com o
seguinte teor (pág. 2.185):

"
17:13 - Só manda uma mensagem por favor?
24/09/2022,
17:21 - Ia te pedir pra mandar mensagem para o J
24/09/2022,
V B, dizendo que vc tá preocupada, que eu disse pra vc que to
com crise forte de ansiedade passando mal e que não tem
ninguém comigo aqui e que eu não to deixando ninguém me ver
17:22 - E que não quer que ninguém me busque, e
24/09/2022,
que vou pedir pra internar".

Com efeito, referidas mensagens detalham o
conteúdo que a ofendida desejava que a testemunha
enviasse para J V B - não de forma voluntária - , incluindo
menções a uma crise de ansiedade, ausência de
companhia e resistência em permitir que outras pessoas a
vejam.
E a instrução específica e detalhada sobre o que
dizer sugere um intento de controle sobre a percepção de
terceiros, denotando o desejo de evocar uma resposta
específica ou preocupação do apelante, o que também se
revela incompatível, a priori, com o quadro em que se
encontrava.
Prosseguindo,
após
receber
alta
no
ambulatório Unimed e chegar em sua residência, a
ofendida declarou - apenas a partir da segunda vez em
que foi ouvida em solo policial - que se automedicou com
mais dois comprimidos de Pregabalina, inclusive na frente
de J V B. E na etapa policial, discorreu, de forma mais
detalhada, que este medicamento lhe havia sido receitado
por um psiquiatra e "sobrado" em sua residência.
Nada obstante, trata-se a Pregabalina de fármaco
de uso controlado e bastante restrito - consoante se
depreende da bula juntada pelo assistente da acusação às
págs.
- , cuja aquisição imprescinde de receituário
972/984
médico. E embora assistida por assistente da acusação,
que providenciou a juntada de inúmeros documentos aos
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

autos, o fato é que não há um único registro atestando que
a ofendida, de fato, fez
acesso a essa medicação,
uso/teve
o que compromete a verossimilhança de suas alegações.
Pouco tempo depois, a vítima encontrou-se com
seus amigos Danieli e Willian, que foram até sua
residência com o fito de conversar com o casal e,
possivelmente, apaziguar a situação instaurada.
Antes de prosseguir a análise acerca da dinâmica
dos fatos, abre-se um parêntese para ressaltar que o I.
Magistrado
Sentenciante
desconsiderou
todos
os
esclarecimentos prestados pela testemunha Danieli
Benecutti Dortta Rocha, pelos seguintes motivos:

"(...) O primeiro ponto digno de nota diz respeito à postura
quase descontraída adotada pela testemunha DANIELI durante
a audiência de instrução realizada no dia
algo não
06/11/2023,
apenas incompatível com a seriedade da solenidade, como
também com a gravidade dos fatos que estão sendo apurados.
(...) Também chama atenção o tom desdenhoso utilizado por
DANIELI ao discorrer sobre a melhoria do padrão de vida da
vítima após ela ter passado a se relacionar com o réu.
(...) No mais, o depoimento de DANIELI está repleto de
impressões pessoais, achismos e ilações a respeito do caráter
da ofendida, sendo indisfarçável o seu propósito de, por um
lado, desqualificar e desacreditar a vítima e, por outro, buscar
favorecer o denunciado, o que fica evidenciado por suas
declarações públicas de apoio a ele nas redes sociais (fls.
e 1300).
513/514

Com efeito, no que concerne aos dois primeiros
pontos salientados na r. Sentença - atinentes à postura
"descontraída" adotada pela testemunha no curso da
audiência, além do "tom desdenhoso" utilizado -, cumpre
destacar que cada pessoa tem uma maneira própria de se
expressar, o que não tem o condão de invalidar, de per si,
o teor de seu depoimento.
Na realidade, a higidez do depoimento prestado
deve ser avaliada precipuamente com base na
consistência e na relevância das informações fornecidas
dentro do quadro probatório, independentemente de
interpretações subjetivas feitas pelo julgador acerca de
seus tratos pessoais.

[...]

Aliás, a opinião de Danieli acerca da melhoria do
padrão de vida da ofendida é uma interpretação legítima e
relevante para o contexto dos fatos, máxime diante dos
elementos que permeiam a imputação do crime de
violência psicológica contra a mulher, na medida em que a
denúncia narra que "(...) passou a haver também controle
financeiro por parte do marido (...)" (pág. 541) - conforme
se verá em tópico oportuno.
Por outro lado, no que concerne às "(...) impressões
pessoais, achismos e ilações a respeito do caráter da
ofendida", cumpre anotar que a testemunha não era uma
total desconhecida da vítima, mas sim sua amiga íntima e
de longa data, bem antes, inclusive, desta relacionarse
com J V B; há diversos registros fotográficos das duas
juntas (pág. 326), datados do ano de 2019, em contextos
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

diversos. Chegaram até mesmo a viajar juntas em família
(pág. 329). E não há quaisquer motivos para crer que a
testemunha tenha, deliberadamente, faltado com a
verdade.
E como é cediço, no âmbito do processo penal, a
testemunha desempenha um papel crucial na busca pela
verdade real dos fatos. Nada obstante, a imparcialidade
absoluta não é um requisito exequível. Não se espera que
sejam totalmente insensíveis aos fatos ou completamente
ausentes de interpretações pessoais, mas sim que tenham
a capacidade de relatar os acontecimentos à luz de sua
percepção e experiência.
Noutras palavras, as testemunhas são seres
humanos, dotados de emoções, relações pessoais e
visões diversas de mundo, que inevitavelmente
influenciam suas narrativas. Todavia, tais características
não devem ser vistas como obstáculos à credibilidade de
seus depoimentos, mas sim como elementos que
enriquecem a compreensão dos fatos sob análise.
Fosse
exigida
a
absoluta
e
irrefutável
imparcialidade da testemunha, não seria possível, por
exemplo, colher o depoimento de uma mãe cujo filho foi
assassinado pelo indivíduo denunciado.
Outrossim,
analisando-se
detidamente
as
declarações mencionadas na r. sentença (págs.
e
513/514
1.300), não se verifica quaisquer manifestações públicas
de apoio a J V B que denotem eventual desejo de
beneficiar indevidamente o réu, eis que nem mesmo
clarificado o contexto em que publicadas; aliás, no post de
pág. 1.300, a vítima narrou apenas que estava "confiando
na obra de Deus", ao passo que o post referido à pág. 514
foi publicado por "Danilo Moura" pessoa totalmente
estranha a estes autos.
Por derradeiro, não se pode olvidar que a
testemunha afirmou - tanto na fase policial quanto em
Juízo - que houve uma tentativa de interferência no teor de
seu depoimento por parte da vítima, que teria, em tese,
solicitado que narrasse inverdades e fatos que não
presenciou.
Feitas essas considerações, a testemunha Danieli
contou, nas duas fases do procedimento, com riqueza de
detalhes, que, no dia 24 de setembro de 2022, a ofendida
estava bastante nervosa e ansiosa, mas sem quaisquer
alterações de índole psicomotora:

"(...) tava normal, parada em pé normal, conversando com a
gente, muito nervosa só, alterada, agredindo verbalmente,
sabe, ela até falava, ele é um idiota (...), não estava dopada
não"

Ademais, o estado da casa, naquele momento,
estava bastante deplorável; havia diversos documentos
jogados, bem como móveis e utensílios quebrados, sendo
certo que a vítima admitiu para Danieli que havia sido a
responsável por fazer aquilo: "(...) ela falou, fui eu que fiz,
por culpa dele, por causa dele, por causa dele".
Na oportunidade, conversaram a respeito dos
motivos da briga do casal, que teria ocorrido
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

precipuamente em decorrência de uma mensagem de
aniversário que J V B havia recebido de uma estagiária do
e

"Parabéns dr J V B que Deus abençoe grandemente sua vida,
que de muitas realizações achei vc uma pessoa nota mil"

No decorrer da discussão, declarou a vítima que se
automedicou com um comprimido do medicamento Rivotril.
Nesse ponto, pertinente tecer algumas considerações
adicionais, porquanto há relevantes contradições entre as
versões prestadas.
Na primeira oportunidade em que inquirida, em 31
de janeiro de 2023, a vítima narrou, de forma mais
superficial, que, por volta de 22h15, tomou "mais um
comprimido de Rivotril", denotando que era um
medicamento do qual fazia uso rotineiramente;
Na segunda vez em que ouvida, em 03 de abril de
2023, revelou que, na realidade, "(...) essas medicações
(Rivotril) foram cedidas por duas pessoas do seu meio
escolar e após ser questionada quem são as pessoas que
lhe forneceram tais medicações afirma que não se sente à
vontade em citá-las" (pág. 198).
Já em Juízo, contou que o Rivotril lhe havia sido
ministrado naquela oportunidade, por Danieli: "(...) eu
tomei um Rivotril, que foi dado pela Dani, no intuito de me
acalmar".
Com efeito, de se ressaltar que a testemunha
Daniele
declarou
que
não
ministrou
quaisquer
medicamentos à ofendida, muito menos Rivotril - que é
também medicamento de uso controlado, sujeito a
prescrição médica, consoante a bula juntada pela Defesa
às págs.
- não havendo nos autos, da mesma
1.229/1.255
forma, qualquer receituário médico denotando a utilização
do referido fármaco pela ofendida.
Depois de Daniele e Willian irem embora, os ânimos
tornaram a se acirrar - fato incontroverso nos autos -
culminando em novo desentendimento do casal. Nesse
ponto, cumpre salientar que a mídia juntada à pág. 2.202 -
datada de
às 22:21:00 - demonstra J V B
24/09/2022,
saindo de sua residência com as mãos para cima,
enquanto a vítima caminha rapidamente em sua direção -
não sendo mesmo possível vislumbrar, a priori, qualquer
indício de alteração psicomotora.
Nesse ínterim, familiares da vítima também vieram
ao local para auxiliá-los na solução do imbróglio. Ademais,
a testemunha Carolina Bombonato - vizinha do casal, que
residia no imóvel geminado - , ouviu as discussões, saiu de
sua residência e interveio, aparteando a briga.
Isto posto, a testemunha Carolina esclareceu, de
forma bastante segura e coesa, que, naquele momento, a
ofendida sofria um forte descontrole emocional, todavia,
não demonstrava quaisquer indícios de dificuldades
motoras ou de expressão.
Pouco tempo depois, diante do quadro evidenciado
pela vítima - que estava muito ansiosa - , seus familiares e
amigos a levaram novamente ao ambulatório da Unimed. E
não é despiciendo reiterar que as mídias de págs. 1.134 e
2.206, referentes às imagens captadas pelas câmeras do
condomínio - datadas de
às 00:06:35 - ,
25/09/2022,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

mostram a vítima caminhando normalmente, sem
quaisquer dificuldades, mais rapidamente, inclusive, que
as demais pessoas que a acompanhavam.
Nesse ponto, aliás, são inteiramente convergentes
os relatos das testemunhas Carolina e Danieli.
Já no ambulatório da Unimed, a ofendida foi
medicada com Diazepam e Fenergan (pág. 42), constando
no relatório de atendimento apenas que: "(...) a mesma
relata crise de ansiedade; a mesma se jogou no chão" - a
denotar que a vítima não comunicou ao corpo clínico que
já havia, em tese, se automedicado com Pregabalina e
Rivotril (comportamento que seria esperado de pessoa em
tal situação ou, ao menos de seus familiares, máxime para
se evitar uma eventual interação medicamentosa fatal).
De resto, o aspecto clínico da vítima era normal;
todos os exames apontavam para um quadro de
normalidade, com pressão arterial, frequência cardíaca e
temperatura dentro do esperado (pág. 40). Outrossim,
Danieli declarou que:

"(...) o médico atendeu ela, também falou que estava normal,
que não tinha o que fazer, eu acho que ele até medicou ela,
não me recordo o que foi o medicamento, não sei porque eu
não entrei, então eu não sei o que aconteceu, aí ele liberou ela,
falou, não tem o que eu fazer, porque ela está uma pessoa
normal" (grifos nossos).

Em seguida, Danieli conduziu a ofendida de volta à
sua residência, salientando que, ao menos até aquele
momento, ela ainda mantinha um aspecto de normalidade:

"(...) saiu sozinha, ela não quis nem que a gente entrasse, ela
pediu para a gente parar no portão mesmo, aí é assim, num
condomínio né, tem uma rua, tem um espaço comprido até
chegar na casa dela, aí eu fiquei até no portão esperando ela
chegar".

Já na madrugada do dia 25 de setembro, enquanto
ainda estava no ambulatório, a ofendida enviou diversas
mensagens para J V B (págs.
). Em algumas
1.135/1.142
delas, relata, inclusive, que:

"
00:12 - Meu irmão me bateu
25/09/2022,
00:12 - E jogou no chão
25/09/2022,
00:12 - Estou na Unimed
25/09/2022,
00:13 - Obrigada por ter me deixado com eles
25/09/2022,
00:13 - Nunca vou esquecer disso
25/09/2022,
00:15 - Eu só queria conversar com vc e ser
25/09/2022,
cuidada durante a crise
00:15 - Vc me deixou com quem sabia que
25/09/2022,
não poderia me deixar
00:15 - Fui humilhada e jogada no chão
25/09/2022,
00:15 - Só porque queria conversar com vc
25/09/2022,

Nesse ponto, de forma similar às mensagens
enviadas para Danieli (pág. 2.185), a ofendida detalha uma
narrativa de agressão e negligência que restou
completamente isolada nos autos, dissociada daquilo que
foi dito por todas as testemunhas, pela informante e pelo
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

réu, atribuindo a J V Ba responsabilidade por deixá-la em
uma situação vulnerável - em que, supostamente, teria
sido injustamente agredida por seu irmão.
Na manhã do dia 25 de setembro, I. C. S. C. tornou
a enviar diversas mensagens e áudios para J V B(págs.
521 e
), bem como para Danieli (pág. 279). De
1.135/1.142
fato, da análise das mensagens aludidas - cuja
autenticidade não foi, em momento algum, impugnada - ,
não se observa a presença de erros ortográficos e/ou
gramaticais que sugerissem um estado de confusão
mental ou mesmo comprometimento das funções
cognitivas; ao contrário, há uma ampla cadeia de textos e
áudios coerentes, conexos, que demonstram lucidez e
capacidade de comunicação durante este período.
Embora não se pretenda fazer digressões
inoportunas, outro ponto relevante é que as mensagens
foram enviadas entre 07h32 e 09h16 da manhã, sendo
certo que a prefacial descreve que o primeiro ato de
conjunção carnal teria ocorrido às 08h30 - o que, como
visto, é factualmente impossível, eis que o apelante ainda
não estava em casa em tal horário.
Enfim.
Pouco antes do retorno de J V B ao lar conjugal,
conforme narrado pela vítima, houve um contato prévio e
com a vizinha e testemunha Carolina
físico/presencial Bombonato, que veio até sua residência para
conversarem: "(...) chamei, interfonei para a vizinha, ela foi
lá, eu tava no sofá, ela sentou no sofá, ficou um minuto
comigo e foi embora". Antes de prosseguir, cumpre
salientar que o MM. Juízo a quo também desconsiderou os
esclarecimentos apresentados por Carolina Bombonato
(págs.
), fundamentando, em síntese, que:
1.986/1.987

"(...) CAROLINA presenciou os fatos ocorridos no final da tarde
e na noite do dia
narrando que a vítima
24/09/2022,
experimentou severa crise de ansiedade e estava fora de si. Tal
relato é corroborado pelas demais testemunhas que estavam
presentes no local. Todavia, de forma pouco crível, CAROLINA
relata que, na manhã do dia
(ou seja, poucas horas
25/09/2022
depois de a vítima ter ido ao hospital e tomar diversos
medicamentos), esteve na casa de I. C. S. C., que estaria
"normal", lúcida e em pleno gozo de suas faculdades mentais.

Também chama atenção o fato de a testemunha afirmar que
praticamente não tinha contato ou convivência com a vítima e o
réu, porém, logo em seguida, narrar com detalhes o teor das
conversas e discussões de ambos. É curioso que CAROLINA
afirma em um primeiro momento que quase não conseguia
escutar a voz de J. V. B., porém, em seguida pontua que ele
tentava serenar os ânimos e resolver a situação.

(...) A testemunha CAROLINA também se esmera em
desqualificar a vítima, afirmando que, nas discussões com o
denunciado, ela se portava de forma descontrolada e
provocativa, como se estivesse fora de si. A testemunha chega
ao ponto de traçar um perfil psicológico da ofendida, afirmando
que ela sofreria de transtorno de personalidade ("Borderline"),
porém, em seguida, após ser questionada pelos Assistentes de
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Acusação, acaba admitindo que, para se chegar a esse tipo de
diagnóstico, seriam necessárias diversas sessões, no período
de 6 meses a 1 ano.

Desnecessário dizer que as impressões pessoais da
testemunha a respeito do comportamento ou da saúde mental
da vítima não passam de meras ilações, estando em total
desacordo com o restante do caderno probatório, com especial
destaque para os diversos laudos e pareceres que instruem a
presente demanda, elaborados por profissionais que tiveram
efetivo contato com a ofendida".

Sem embargo, respeitada a convicção do ilustre
Magistrado Sentenciante, não fundamentou o motivo pelo
qual entendeu ser "pouco crível" o relato da testemunha,
no sentido de que a ofendida estava "normal, lúcida e em
pleno gozo de suas faculdades mentais" mormente quando
se tem em vista que, enquanto conversava com
a testemunha, a vítima enviava diversas mensagens para
terceiros através do WhatsApp como já consignado, com
redação e coerência perfeitas.
Aliás, embora não mantivesse uma convivência
íntima com as partes, a testemunha narrou que era vizinha
do casal há bastante tempo, residindo no imóvel
geminado, e, nessas condições, pôde ouvir diversas brigas
entre réu e vítima. E eventual dificuldade em ouvir
claramente a voz de J V B não a impediu de perceber e
interpretar tentativas de intervenção para acalmar a
situação.
O tom de voz de uma pessoa pode ser suficiente
para inferir que ela está buscando resolver o imbróglio de
forma pacífica, mesmo que palavras específicas não sejam
completamente audíveis. E nesse prisma, nada há de
curioso; a testemunha foi bem clara ao afirmar que,
embora pouco conseguisse

"(...) tentando explicar o contexto da situação, então, ele ficava
na tentativa de ficar explicando aquilo que ela estava trazendo,
né, e estava ali, naquele momento pra ela, sendo um desafio,
algo que estava incomodando ela, e ele sempre na tentativa ali
de tentar explicar pra ela. (...) Normalmente, o que eu percebia,
era a tentativa dele estar tentando ali, de alguma maneira,
abaixar ali o ânimo, tentando resolver a situação, e não de uma
forma ríspida nem nada".

E com a devida vênia, também não se vislumbra de
que forma a testemunha tentou "desqualificar" a vítima; ao
contrário do alegado, referida testemunha não trouxe ao
Juízo meras "ilações" pessoais. Trata-se, na realidade, da
percepção de testemunha que foi vizinha do casal por
longo período, durante o qual, como dito, pôde ouvir
diversas brigas.
De resto, ao contrário do que sustenta a r.
sentença, condenatória, a testemunha em momento algum
afirmou, categoricamente, que a vítima sofria de
"Transtorno de Personalidade Borderline", tampouco
elaborou um diagnóstico formal nesse sentido. Na
realidade, analisando-se detidamente a mídia atinente à
audiência, verifica-se que ela apenas aventou a
possibilidade de a vítima sofrer alguma espécie de
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

transtorno, baseando-se em comportamentos observados
ao longo de meses.
E malgrado as alegações deduzidas pelo assistente
da acusação, o que se depreende da integral oitiva do
áudio referido à pág. 515 é que a testemunha Carolina
Bombonato seria, na realidade, ouvida na condição de
testemunha de defesa e não que visava, deliberadamente,
mentir em Juízo e favorecer o apelante indevidamente.
Dito isto, a testemunha Carolina, profissional da
psicologia - e que não tinha relação de amizade com
qualquer das partes - , confirmou que havia ido à
residência de I. C. S. C., a pedido dela, para que
conversassem: "No dia 25, logo de manhã, ela interfonou
na minha casa. Era por volta aí de 8h-10h da manhã mais
ou menos. E ela disse "Carol, você pode vir aqui? Eu
quero conversar um pouquinho com você".
Chegando no imóvel, manteve uma conversa com a
ofendida por cerca de 20 a 25 minutos, , e não notou
quaisquer indícios de alterações
:
psicomotoras/sensoriais

"Ela tava bem, tava tranquila, se levantou para me receber... ela
não tava jogada, não tava deitada, tava falando
claramente, posicionando sobre as situações, trazendo
detalhes sobre o que tava acontecendo... ela se comunicou
comigo de uma forma normal, sem problema nenhum. Tanto
que eu achei importante trazer alguns prints de algumas
mensagens que ela me enviou pelo WhatsApp onde ela dizia
claramente que se lembrava da conversa que teve comigo
naquele dia, e que estava agradecendo pelo meu acolhimento,
pelas palavras daquele dia, que para ela foi muito importante.
Ou seja, ela estava dizendo que lembrava desse momento que
a gente teve."

E, de fato, referidas mensagens foram juntadas aos
autos (págs.
). Aliás, salientou a testemunha que,
180/181
acaso percebesse que a vítima não estava bem (v. g., com
a fala pastosa, prostrada, ou algo do tipo), teria
permanecido no local ou, ao menos, acionado uma
ambulância; jamais a teria deixado sozinha nessas
condições.
Insta ressaltar que, durante ou pouco após a
conversa com a testemunha, I. C. S. C.

"
09:04 - Estava conversando com a Carol
25/09/2022,
09:05 - Ela veio conversar comigo
25/09/2022,
09:06 - A psicóloga
25/09/2022,
(...)
09:13 - Ela está pedindo para vc vir me ajudar
25/09/2022,
09:13 - Ela acha que agora é um momento de eu
25/09/2022,
estar acolhida" (grifos nossos).

Por volta do mesmo horário, enviou mensagens para Danieli
(pág. 279) afirmando que:

"
09:04 - Está tudo bem
25/09/2022,
09:04 - Conversei com a psicóloga
25/09/2022,
09:06 - Aqui do lado da minha casa, ela
25/09/2022,
acompanha tudo amiga e sabe como é o J V B, ela ouviu tudo e
sabe que ele está tentando me desmoralizar por conta que
entrei numa crise"

Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Todavia, a testemunha afirmou categoricamente,
em Juízo, que jamais estimulou este reencontro imediato
do casal. Na realidade, discorreu que disse exatamente o
oposto para a ofendida; que aquele não era o momento
mais adequado para se reencontrarem. Outrossim,
também não falou que J V B estava tentando "desmoralizá-
la" ou coisas do tipo.
Mais tarde, J V B chegou em sua residência e, após
alguns
minutos
de
conversa
-
e
do
suposto
estabelecimento de "condições" pelo apelante para
manterem o casamento - , praticaram a conjunção carnal,
ocorrendo, ademais, penetração anal - fato incontroverso,
admitido pelo réu.
Pouco tempo depois, a informante Ana Lúcia veio
até a residência conjugal - sendo que, segundo narrou,
deparou-se com sua filha em uma situação de extrema
vulnerabilidade, "não conseguindo ficar em pé", com sua
cama ensanguentada e com medo do apelante - e, após
alguns poucos minutos, a despeito da situação
presenciada, decidiu ir embora.
Após, naquele mesmo dia, a vítima decidiu e saiu
do lar conjugal conduzindo sua motocicleta Honda Biz
"como uma louca", em direção à residência de sua avó.
Por todo o exposto, inconcebível a manutenção da
condenação do apelante pelo delito de estupro de
vulnerável, eis que:
(i) todas as testemunhas que tiveram contato com a
ofendida no dia dos fatos ou no dia anterior - à exceção da
informante Ana Lúcia -, após ela ter, em tese, ingerido
diversos fármacos psicoativos, narraram que a vítima não
demonstrava sinais de alterações sensoriais, psíquicas ou
motoras;
(ii) não há prova técnica oficial conclusiva acerca do
estado de vulnerabilidade da vítima, eis que não realizados
exames imprescindíveis para se aferir, por exemplo, a
concentração de fármacos psicoativos em seu sangue;
(iii) há exames demonstrando que a ofendida
apresentava um quadro clínico normal quando retornou à
Unimed;
(iv) as mídias obtidas através do circuito de
câmeras do condomínio e juntadas aos autos evidenciam
que a ofendida caminhava normalmente, mesmo após ter,
em tese, ingerido diversos medicamentos sedativos;
(v) pouco antes da prática da conjunção carnal, a
ofendida conseguiu enviar diversas mensagens de texto e
áudios, tanto para Danieli quanto para J V B, todas
coerentes e conexas, sem erros ortográficos ou
gramaticais, evidenciando raciocínio lógico perfeito e
coordenação motora preservada;
(vi) as versões apresentadas pela ofendida acerca
do contexto e da forma com que obteve acesso aos
medicamentos Rivotril e Pregabalina estão permeadas de
relevantes contradições;
(vii) todas as conclusões constantes do parecer
psiquiátrico foram formuladas com base em informações
apresentadas unilateralmente pela ofendida;
(viii) não é plausível que o corpo médico
responsável pelo atendimento da vítima tenha, em duas
ocasiões distintas, no mesmo dia, deliberado por conceder
alta hospitalar a uma paciente nas condições descritas;
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

(ix) não é crível que o irmão da ofendida optaria por
deixá-la sozinha no ambulatório acaso ela apresentasse
algum nível de comprometimento de suas funções
psicomotoras;
(x) não é crível que a vítima teria sido capaz de
conduzir uma motocicleta nas condições acima descritas,
máxime por se tratar de veículo automotor que demanda
reflexos rápidos e coordenação motora bastante precisa.
Mas não é só.
Ao longo dos meses, mesmo após a separação de
fato e divórcio do casal, a vítima procurou contatar J V B
por inúmeras vezes. Os prints digitalizados às págs.
- cuja autenticidade também não foi impugnada -
418/423
mostram que, nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2022, a vítima efetuou inúmeras ligações ao
acusado.
Aliás, no mês de novembro de 2022, enviou
diversas
mensagens
ao
acusado
insistindo
veementemente para conversarem:

"
22:37 - Será que a gente consegue ter uma
03/11/2022,
conversa decente?
22:37 - Sem você desligar na minha cara
03/11/2022,
22:39 - Tentar ter uma conversa de adulto por
03/11/2022,
ligação
22:40 - Porque precisamos conversar J V B.
03/11/2022,
22:40 - Como adultos.
03/11/2022,
22:41 - Acho que essa conversa é necessária
03/11/2022,
22:41 - Não sei se está disposto
22:42
03/11/2022,
03/11/2022,
- A conversar como adulto
22:42 - Acho que isso talvez seja necessário
03/11/2022,
22:42 - Posso te ligar ou nao ?
03/11/2022,
22:43 - Está vendo como não conseguimos
03/11/2022,
conversar!
22:43 - Vc não colabora como adulto
03/11/2022,

Nada obstante, segundo demonstra a prática
forense, esse padrão comportamental não se coaduna
com o usualmente observado em vítimas de delitos dessa
natureza.
Com efeito, referidos registros revelam de maneira
inequívoca uma insistente e sistemática tentativa da vítima
de restabelecer a comunicação com o réu, o que contradiz
a expectativa que recai sobre pessoa que foi abusada
sexualmente. Tradicionalmente, vítimas de crimes desse
jaez tendem a evitar, a todo custo, qualquer interação com
seu
agressor,
buscando
o
distanciamento
como
mecanismo de proteção psicológica e emocional.
Fosse para tratar apenas de assuntos relacionadas
ao divórcio - o que não parece ser o caso, até porque o
divórcio ocorreu no mês de outubro - , teria a vítima
solicitado a terceiros - como seus advogados que o
contatassem para tratar dessas questões, ou teria, ao
menos, demonstrado uma atitude de distanciamento e
evitação.
Aliás, também causa estranheza o fato de a vítima
ter registrado o boletim de ocorrência mais de quatro
meses após a ocorrência dos fatos, já munida de vasta
documentação produzida unilateralmente.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Em arremate, não se pode desprezar a existência
de indícios de que a vítima teria tentado manipular e
interferir no depoimento de quatro das testemunhas
arroladas (Danieli Beneciutti Dortta Rocha, Willian Rocha
de Lima - que não foi ouvido em Juízo, eis que a Defesa
desistiu de sua oitiva (pág. 1.281) - , Leonardo Diniz e
Renan Garcia Carrareto).
Com efeito, a testemunha Danieli foi categórica ao
afirmar, tanto na fase policial quanto em Juízo, que I. C. S.
C. lhe pediu e pediu a Willian, seu marido, que falassem
em Juízo que sabiam que ela havia sido estuprada.
Conforme informou na audiência de instrução:

"(...) ela falou, mas vocês precisam falar que no domingo eu fui
estuprada, eu falei, não tem como eu mentir, como que eu vou
falar que você foi estuprada? Eu não estava dentro de um
quarto com você, não tem como eu ir lá e falar umas coisa
dessa, ela falava assim, mas você tem certeza que você não vai
me ajudar nisso, você tem uma filha, menina, e vai deixar um
tipo desse solto na rua?, aí eu falei , então, mas aí você está
me ofendendo né, você está colocando a minha filha na
conversa, eu falei, e eu não posso te falar 'ele é um estuprador',
como que eu vou falar que ele é um estuprador, sendo que eu
não vi ele te estuprando? (...) ela falou, mas eu só preciso que
você fale que ele fez isso, que eu te falei que ele fez isso, eu
falei, então, se você quiser..., e aí eu falava várias vezes, aí ela
via que comigo ela não conseguia o "sim", ela procurava o meu
marido, aí ela ligava, foi na minha casa, conversou com ele, aí
ela ameaçava de chorar e falava que ela só precisava que nós
dois fossem lá e falassem que isso aconteceu, só isso que ela
pedia. (...) ela pedia que a gente fosse do lado dela, ela falou,
eu só preciso disso, vocês não podem ir lá e fazer isso por
mim? aí eu falei, mas eu não posso ir lá mentir, eu posso ir lá e
contar o que aconteceu na hora em que eu estava lá, foi o que
eu estou fazendo aqui. (...) Eu não vou falar, eu não vou ir e
mentir nada disso, se você quiser que eu vá lá e conte o que eu
vi no sábado, que eu fiquei bem surpresa com a sua atitude, eu
vou lá e falo, mas..., aí foi a hora que ela começou a se afastar
da gente, e ela falava, vocês têm certeza? Vocês não vão ir
mesmo? Vocês não vão ir mesmo? aí ela ligava, muito tempo,
ficava falando por horas no telefone com o meu marido, e o
meu marido falava, I. C. S. C., eu não posso fazer isso, eu não
vou fazer isso, ela tentava manipular várias vezes a nossa
resposta." (grifos nossos)

Ademais, declarou que a ofendida também pedia
que afirmasse que havia lhe dado um comprimido de
Rivotril:

"Ela me pedia né, você não pode ir lá falar que você me deu o
remédio? Eu só preciso falar que eu estava medicada. (...) Eu
falei que eu não ia vir aqui falar isso, porque eu não era médica,
eu não era enfermeira, eu falei, como que eu vou te dar um
remédio, sendo que eu não sou enfermeira? Eu falei que eu
não ia falar, que eu não ia vir aqui falar isso, ela me pediu
várias vezes isso, e me induziu pra responder isso aqui." (grifos
nossos).

Na mesma toada, Willian Rocha de Lima, embora
ouvido apenas na fase policial (págs.
), que chega
189/190
a mencionar que foi coagido pela vítima, afirmando:
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

"(...) dias depois I. C. S. C. por várias vezes "coagiu" o
depoente a narrar fatos que ele não presenciou, inclusive sobre
o estupro e este disse que só falaria a verdade, só o que ele
viu. Que lembra que seu último contato com I. C. S. C. foi antes
do final do ano, quando ainda ela e a esposa do depoente
davam aulas juntas no colégio Oceu, porém, como I. C. S. C.
sempre tentava mudar o assunto que conversavam para
assunto de processo, desistiu de conversar com ela." (grifos
nossos).

Por sua vez, a testemunha Leonardo Diniz, embora
não tenha presenciado quaisquer dos fatos aqui apurados,
relatou que, após ter sido arrolado como testemunha, a
vítima:

"(...) começou a tentar contato comigo novamente, porque ela
me viu no processo, e ela começou a tentar contato comigo
novamente, só que eu não queria mais falar com ela, porque,
enfim, né, depois dessa situação toda, que ela queria afirmar
um monte de coisa, aí eu falei, eu não sei o que ela quer
comigo, o que ela pode fazer, inclusive. Aí, ela falou para essa
amiga minha que tentou se matar por minha causa. (...) Adriane
(nome da amiga). Aí eu desesperei, porque eu falei, pô, e
agora, o que eu vou fazer? Aí, eu não sei, enfim, sentei, pus a
cabeça no lugar e falei, bom, eu estou com a consciência
tranquila, vou continuar seguindo, não vou atrás, não vou
conversar. (...) Ela mandou uma mensagem para a Adriane,
falando que estava no psiquiatra por minha culpa, mandou a
foto do remédio que o psiquiatra estava dando para ela, e
falando que ela estava lá porque ela tinha tentado se matar, o
psiquiatra queria internar ela, e isso tudo era por minha culpa,
porque eu ia depor a favor do J V B, e ia acabar com o
processo dela. (...) e falou, pode encaminhar para o Leonardo,
pode encaminhar para o Leonardo, ela mandava e falava, pode
encaminhar para o Leonardo (...)" (grifos nossos).

E, de fato, o print digitalizado à pág. 2.287
demonstra que a ofendida pede expressamente à sua
interlocutora que encaminhe uma fotografia à testemunha
Leonardo Diniz - contendo três caixas de remédio -,
acompanhada das seguintes mensagens:

"Fala pra ele
Que tentei me matar
Mas ele está em defesa do J V B no processo".

Aliás, nos áudios juntados, a vítima discorre que:

"Miga, eu tentei me matar esse final de semana quando eu vi o
nome do Leonardo lá, porque eu achei que ele tinha me traído,
sendo que eu nunca fiz nada para ele".

Logo na sequência, solicita à sua interlocutora que
encaminhe referido áudio para Leonardo:

"Encaminha esse áudio pra ele aqui também"

Com efeito, ao que tudo indica, a vítima utilizou-se
da narrativa de uma suposta tentativa de suicídio - evento
extremamente grave e emocionalmente carregado - , e
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

manipulou a situação para que as mensagens fossem
encaminhadas a Leonardo. O objetivo aparente era fazer
com que se sentisse culpado ou responsável por seu
estado emocional, buscando, assim, comprometer o teor
de seu depoimento em Juízo.
Ademais, a vítima o procurou até mesmo em seu
local de trabalho para tratar de questões relacionadas a
este processo:

"Chegou completamente brava, falei, calma, e eu tirei ela de
dentro da empresa, porque isso pode complicar o meu
emprego, tirei ela de dentro da empresa, levei ela próximo ao
meu carro e conversei com ela, falei, o que está acontecendo?
Ela falou, está vendo isso aqui na minha mão? Está vendo o
meu pulso? Eu tentei me matar por sua causa, porque você vai
ser testemunha do J V B. Aí, eu falei, mas espera aí, eu
nem sei que eu sou testemunha do J V B, eu não sei o quê que
tá acontecendo, o que que tá acontecendo? Fala pra mim, ela
falou, você é testemunha do J V B, e você vai me complicar,
você, e começou a falar muitas coisas, aí, eu falei, calma, eu
não tô entendendo aonde você quer chegar, aí, eu falei assim,
faz o seguinte, eu, se eu tiver que ir lá, eu vou ir para falar a
verdade, agora, se eu vou para falar a verdade, você não
precisa ter medo nenhum, problema algum de ter que me
abordar, de ter que vir no meu serviço, se eu vou para falar a
verdade, por que que você está tão desesperada? Aí, ela falou
assim para mim, não, aí, eu percebi que ela estava me
gravando, eu falei, você está me gravando por quê? Ela falou,
não, eu não estou te gravando, eu falei, sim, você está me
gravando, ela tirou o celular da a cintura, aqui da parte de trás,
o gravador, ela tirou do gravador e falou, ó, eu não estou te
gravando, eu falei, você não precisa me gravar, não tem nada
para esconder nem de você, nem de Juiz, nem de advogado,
nem de J V B, nem de ninguém, você não precisa me gravar, aí,
ela falou assim, você vai acabar comigo, você vai acabar com a
minha vida, por que você vai fazer isso? Eu falei, olha, é o
seguinte, eu só vou se eu for obrigado a ir, porque eu nem sei o
porquê eu tô nisso, eu não quero participar disso, agora, se
você está falando que eu realmente estou nesse processo,
pede para sua advogada entrar em contato comigo, e sentar
comigo e conversar, simples, falei para ela, se você está com
tanto medo, eu não tenho por que falar mentira nenhuma lá, se
eu tiver que ir, eu vou falar a verdade, eu não quero ir, mas se
eu tiver que ir e você está alegando que eu estou arrolado
nesse processo, pede para sua advogada me ligar, me
procurar, eu sento com ela e converso tranquilamente, eu não
sei se ela chegou a gravar essa parte, mas ela tava me
gravando, aí ela, então tá bom, então, qualquer dia a gente
marca de comer o espeto, simplesmente o humor dela mudou,
montou na moto e foi embora" (grifos nossos).

Por
derradeiro,
a
testemunha
Renan
Garcia Carrereto afirmou que também foi reiteradamente
procurado pela ofendida após ter sido arrolado como
testemunha, inclusive em sua residência; ademais, diante
desse comportamento levado a cabo pela vítima, chegou,
inclusive, a procurar a polícia civil para registrar boletim de
ocorrência, além de pleitear medidas cautelares, bem
como procurou o Ministério Público:

Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

"(...) ela além de ficar ligando muito, foi até a minha casa e eu
fiquei com um pouco de receio, resolvi fazer um B. O. sim, e aí
depois disso ela não apareceu mais. (...) eu fui na delegacia e
eu fui no MP, eu fui nos dois. Para mostrar que tava
acontecendo isso. Tentei (obter uma medida restritiva contra a
vítima), porque eu não queria mais que ela se aproximasse de
mim. Eu pedi que ela deveria falar com a advogada dela, que
eu não sabia, eu não tinha ciência de nada, e que eu fiquei
sabendo por ela. Aí, com essa insistência, eu resolvi ir atrás
disso. (...) eu decidi ir para dar um basta, porque ela não
parava, eu queria dar um basta de toda a forma e me afastar o
mais rápido possível" (grifos nossos).

Nesse
prisma,
tem-se
que
os
elementos
informativos e probatórios colhidos ao longo da
persecução penal não permitiram concluir, com a certeza
que se exige, que a ofendida se encontrava em estado de
vulnerabilidade induzido pelo consumo excessivo de
fármacos sedativos ou psicoativos no momento em que
ocorreram os atos de conjunção carnal - elementar do
crime - , de modo a impossibilitar que oferecesse
resistência, tampouco que houvesse dissentido com sua
prática. Destarte, e sem maiores delongas, impõe-se a
absolvição do apelante, nos termos do que estabelece o
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3.2. Do crime de violência psicológica contra a
mulher

[...]

In casu, referido delito foi imputado ao acusado na
exordial
acusatória,
em
síntese,
pelos
seguintes
fundamentos:
(i) J V B não aceitava qualquer questionamento da
vítima a respeito de seu comportamento e, quando ela
expressava descontentamento, ele reagia com mudanças
de humor, ameaças de separação, quebra de objetos da
casa e agressividade verbal.
(ii) Por influência de J V B, a vítima se afastou da
sua família e amigos. Ele determinava as pessoas com
quem ela podia se relacionar, justificando que tinham que
ser pessoas casadas, e indicava pessoas que não lhe
faziam bem. Ela era proibida de beber socialmente,
controlada no seu trabalho e na condução do veículo do
casal. Além disso, havia controle financeiro por parte de J
V B, com a transferência do salário da vítima e reservas
do casal para a conta dele.
(iii) Na vida sexual do casal, o réu passou a não
respeitar os "nãos" da vítima, dando a vítima, como
exemplo, que ele "enfiava o dedo na minha bunda" sem a
sua permissão. Se ela dizia não, ele afirmava a ela que o
tesão havia acabado e mudava o comportamento. J V B
mencionava que não gostava de mulheres gordas, que
gostava da vítima magra, e ela passou a desenvolver
transtorno alimentar.
Ao final da instrução criminal, o apelante foi também
condenado como incurso nas penas do crie em questão,
sintetizando o MM. Magistrado a quo (pág. 2.038) que:

Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

"Com efeito, restou evidenciado que, entre o início de 2022 e
na Avenida Marginal Maria Chica, 1728, casa 6,
25/09/2022,
Centro, na cidade de
e em outros lugares de
Penápolis/SP
frequência do casal, o acusado J. V. B. causou dano emocional
à vítima I. C. S. C., que a prejudicou e perturbou seu pleno
desenvolvimento, visando degradar e controlar suas ações,
comportamentos
e
decisões,
mediante
ameaça,
constrangimento, manipulação, isolamento, ridicularização e
outros meios que causaram prejuízo à sua saúde psicológica e
autodeterminação (artigo 147-B,
artigo 61, inciso II, "e" e "f",
c/c
ambos do Código Penal).
De acordo com a prova oral e documental colhida nas duas
fases da persecução penal, a vítima, por influência do réu,
afastou-se da família e dos amigos; passou a ter sua vida social
e financeira controlada pelo acusado; passou a se sentir
diminuída e vulnerabilizada pelo denunciado; foi, enfim,
manipulada, ameaçada e tolhida em sua capacidade de
autodeterminação, passando a apresentar baixa autoestima,
sentimento de culpa, vergonha, medo, transtornos alimentares,
dependência emocional e até mesmo ideação".

Mas da reanálise do conjunto probatório produzido,
também não se vislumbra elementos aptos e suficientes a
estabelecerem, com a certeza que se exige, materialidade
do crime em referência, porquanto os fatos imputados ao
réu na exordial não foram corroborados por quaisquer
elementos de prova - que não a palavra da vítima - ,
conforme se verá.
Inicialmente, no que tange à alegação de que o
acusado "ameaçava se separar", imperioso ressaltar que,
no contexto de uma relação conjugal, as partes gozam de
plena autonomia para deliberarem sobre a continuidade ou
a dissolução da união.
A manifestação da intenção de separar-se, no
âmbito das relações afetivas, configura um exercício
legítimo do direito de expressão sobre insatisfações e
dissidências no relacionamento, que não configura, por si
só, prática abusiva ou degradante - mas sim legítima
expressão do desejo de pôr termo a uma relação que,
eventualmente, deixou de proporcionar um convívio
saudável para uma ou ambas as partes envolvidas.
In casu, não há um único elemento que evidencie
que o acusado se utilizava de ameaças de separação
para, por exemplo, manipular a vítima e compeli-la a
satisfazer suas vontades; a despeito de ambas as partes
terem
preservado
registros
de
conversas
mantidas durante a relação conjugal, nenhuma mensagem
evidencia tal comportamento por parte do réu.
Por outro lado, no que concerne à quebra de
objetos e utensílios da residência, narrou a testemunha
Danieli que a vítima admitiu que teria sido a responsável:
"(...) fui eu que fiz, por culpa dele, por causa dele, por
causa dele". Não há testemunhas visuais do ocorrido, nem
mesmo hearsay testimonies (testemunhas de ouvir dizer)
que tenham narrado que o apelante fora o responsável por
tal ato ou por outros atos dessa natureza.
No que se refere à alegação de agressões verbais,
insta salientar, mais uma vez, que tanto o apelante quanto
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

a vítima preservaram os registros de conversações
mantidas por meio do aplicativo WhatsApp durante a
relação conjugal.
Foram anexadas aos autos inúmeras mensagens
redigidas
pela
ofendida,
as
quais
evidenciam,
aprioristicamente, que a vítima era quem frequentemente
ofendia o apelante. A título de exemplo:

"Foi encher a pança (...) Vc não tem vergonha filha da puta de
parar o que tá fazendo para ir comer?" (pág. 284)
"Gordo ridículo" (pág. 286)
"Mano, gordo ridículo" (pág. 287)
"Parou o que estava fazendo pra ir em padaria pra enfiar o cu
de comida" (pág. 287)
"Que se foda tbm! Pega o seu dinheiro enfia no cu de quem
vc quiser (...) O salgado estava uma bosta" (pág. 290)
"Sua mãe é uma folgada (...) Mas tbm não vou pisar onde
ela estiver" (pág. 300)
"Vai se fuder" (pág. 710)

Inobstante, não há um único registro demonstrando
o inverso ou seja, o acusado ofendendo a vítima. E não é
despiciendo ressaltar que nenhuma das testemunhas
inquiridas corroborou as alegações de que o acusado
ofendia a vítima, seja por escrito, seja verbalmente.
O mesmo se diga quanto às alegações de que J V
B fez com que I. C. S. C. se afastasse de sua família e
amigos.
A vítima narrou na fase policial em Juízo, por
exemplo, que o apelante fez com que se afastasse de sua
amiga Lara. Em solo policial narrou, de forma mais
detalhada, que

"(...) que tinha uma amiga de mais de dez anos, Lara que era
uma amiga para todos os momentos e J V B a fez se afastar
dela dizendo que ela não queria o seu bem, motivo pelo qual
também acabou se afastando dela".

Mas, novamente, as mensagens juntadas aos autos
evidenciam que o rompimento da amizade entre a ofendida
e Lara ocorreu por motivos que não tinham qualquer
relação com o réu. No print juntado à pág. 301, por
exemplo, a vítima diz à sua interlocutora que:

"É a segunda vez que isso acontece, a primeira vc colocou meu
nome no meio com o amigo do Guilherme (o mlk do rancho) eu
namorada já, eu sei que era "brincadeira" mas essa
"brincadeira" é falta de respeito e as pessoas começam a
comentar e distorcer as coisas que a gente fala... O Jor não é
um ficante, nem um simples namorado zé bosta igual os que eu
tive, ele é meu noivo e marido dentro de alguns meses... Quero
que vc esteja do meu lado apoiando meu relacionamento..
Estou evitando comentários, pessoas, tudo que não agregue
ultimamente e não quero te cortar por algo que acredito 100 %
que vc não faz na maldade, mas são conversas que acabam
sendo desrespeitosas... Minha mãe é um exemplo bem claro
disso, eu fiz ela se desculpar com todas as pessoas do noivado
por ter feito 2 x um comentário que segundo ela não foi
maldoso, mas faltou demais com respeito comigo e com o J V
B (...)"

Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Outrossim, as conversas digitalizadas evidenciam
que, em diversos momentos, I. C. S. C. avisava ao
apelante que iria sair com suas amigas e este jamais se
opunha (págs. 284, 1.183, 1.184, 1.185 e 1.186).
Igualmente, à exceção da palavra da ofendida,
inexistem indícios de que o réu a proibisse de consumir
bebidas alcoólicas. Ao contrário, a testemunha Leonardo
esclareceu que, em seu noivado, a vítima bebeu vinho,
passou mal e foi levada à Unimed; nada obstante, o
apelante não foi grosseiro, muito menos a destratou em
virtude do ocorrido.
No que tange ao alegado controle em seu local de
trabalho, registra-se que a testemunha Danieli Beneciutti
Dortta Rocha que laborava na mesma escola que a
ofendida - narrou que nunca viu o apelante nas
dependências do estabelecimento de ensino, salientando
que o acesso era restrito, sendo pouco crível que tivesse
logrado adentrar ao colégio sozinho.
Por outro lado, a informante Ana Lúcia afirmou que
viu J V B acompanhando a vítima uma única vez naquele
estabelecimento de ensino, durante uma reunião de pais,
e, naquela oportunidade, ele não a ficou monitorando; ao
revés, ficou conversando consigo enquanto a aguardava. E
a despeito das alegações de que J V B "não era educado
consigo" e afins, salienta-se que há um trecho de conversa
entre ambos no qual a informante chama o apelante de
"meu genro preferido" (pág. 1.182)
Não há, também, um único elemento que corrobore
a alegação de que o acusado limitava o acesso da vítima
ao automóvel do casal - um Jeep Renegade - , modelo
que, aliás, segundo narraram as testemunhas Danieli e
Lígia, foi escolhido pelo apelante justamente para agradar
a vítima, porque era seu sonho ter aquele veículo.
Consoante narrou Danieli:

"(...) aí depois ela ficou até sem graça, porque ela viu que
estava todo mundo ali esperando a reação super bombástica,
porque ele estava super emocionado de estar entregando o
Jeep para ela, porque é um Jeep né, não era um carro simples,
e assim, no momento, ele tinha sonho de comprar um outro
carro, e ele fez a questão de, ainda nós brincamos, eu falei, hey
J V B, você está bom hein, porque guardou o sonho no bolso
para realizar o dela, meu marido ainda falou, eu não faria isso
hein J V B, você está um marido muito bom.".

No
que
atine
ao
alegado
controle
financeiro exercido por J V B, em igual sentido, a palavra
da vítima restou isolada nos autos. Com efeito, as
testemunhas Danieli e Lígia salientaram que a ofendida
possuía, desde o casamento com J V B, elevado status
socioeconômico; ademais, estava sempre cheirosa,
arrumada e muito bem vestida, sendo certo que fazia
diversas viagens luxuosas com o apelante, mantendo um
padrão de vida que, a priori, era incompatível com a renda
que auferia mensalmente à época - no importe aproximado
de R$ 1.700,00, conforme declarou a ofendida em Juízo.
Ao que tudo indica, J V B apenas administrava o
patrimônio comum do casal, o que fazia com o
consentimento expresso da ofendida.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

A título de exemplificação, na conversa digitalizada
à pág. 609, a vítima declarou a J V B que:

"Pensei em passar 15 mil reais pra vc juntar com o que vc tem
guardado e juntos nos organizarmos financeiramente para
nossas contas! Tudo o que formos gastar, saber que estamos
guardando um dinheiro juntos e serve de para um futuro
referente ao que formos fazer eventualmente, pode ser casa,
viagem...".

E mais. Em conversa trocada em 31 de agosto de
2022 (pág. 306), pouco antes da separação do casal, J V
B solicitou à vítima que enviasse uma mensagem para seu
irmão Ian, fazendo questionamentos acerca do rendimento
de determinada instituição bancária. Em resposta, a
ofendida enviou um "ok" e informou que "Hoje era pra cair
100,00 (...) Mas sua prima não está pagando" - a denotar
que tinha livre acesso à conta bancária e pleno
conhecimento dos valores movimentados.
Ademais, a alegação de que a ofendida tinha que
pedir ao apelante que fizesse transferências por meio do
PIX para terceiros - em valores que ultrapassassem a
quantia de R$ 200,00 ou 300,00 - poderia ter sido
facilmente comprovada por meio da juntada, por exemplo,
de conversas demonstrando tal prática, prova não
produzida nos autos.
Por fim, no tocante à assertiva de que o apelante
"não gostava de gordas" e provocou transtorno alimentar
na ofendida, anoto que tal alegação, da mesma forma,
restou absolutamente isolada nos autos. Ao contrário,
existem registros documentais de conversações entre o
acusado e a vítima que evidenciam uma realidade
diametralmente oposta.
Na conversa havida em 21 de abril de 2020 (pág.
615), a vítima narra para J V B:

"
14:49 - Eu até engordei"
21/04/2020,

Em resposta, o apelante diz:

"
14:49 - Sério??
21/04/2020,
14:49 - Que bom amor
21/04/2020,
14:50 - Quero vc bem...
21/04/2020,
[...]

Já no dia 1o de agosto de 2022, I. C. S. C.
narrou seguinte ao apelante:

"
13:40 - Não gostei da calça em mim
01/08/2022,
13:40 - Vou emagrecer"
01/08/2022,

E em réplica, declarou J V B:

"
13:41 - Para com essas ideias... vc está gostosa"
01/08/2022,

Logo, inexistem indícios de que o apelante
tivesse algum tipo de aversão ou expressasse
desgosto por mulheres gordas
de perfil corpóreo
e/ou
; na realidade,
mais robusto
foi a própria vítima que, em
ao menos duas ocasiões distintas, revelou ao apelante
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

a insatisfação que sentia com sua aparência e peso
, sendo que este procurou confortá-la.
corporal
E as testemunhas inquiridas também relataram que
nunca observaram qualquer manifestação de cunho
"gordofóbico" por parte de J V B.

[...]

Por fim, também não há quaisquer elementos aptos
a corroborarem a alegação de que o acusado "enfiava os
dedos" em seu ânus contra sua vontade, mormente
porque as testemunhas nunca tiveram ciência desse fato.
Feitas tais considerações, não se desconhece que,
em crimes desta natureza, a palavra da vítima assume
especial relevância. No entanto, ela deve ser minimamente
respaldada por outros elementos de convicção. E no caso
dos autos, a palavra da vítima não apenas restou isolada,
como também há diversas provas que a contrariam
sobremaneira.
E de fato, ao examinar a extensa prova documental
e oral produzida nos autos, observa-se a presença de
indícios que sugerem ser a própria vítima quem exercia
controle significativo sobre múltiplos aspectos da vida do
apelante - chegando ao extremo de interferir na gestão e
nas decisões tomadas por ele em seu escritório.
Há diversas mensagens de texto que teriam partido
da vítima - novamente, não impugnadas pela acusação -
que demonstram que a ofendida insistia para que J V B
demitisse uma advogada e uma estagiária do escritório em
que este trabalhava, fundamentando tal demanda em
motivos destituídos de qualquer base lógica ou
razoabilidade.
Com efeito, na conversa juntada às págs. 323/324,
datada de 05 de agosto de 2022, I. C. S exige que J V B
demita a advogada de prenome Gabriela, verbis:

"
06:12 - E sim eu mudei de ideia, eu quero a
05/08/2022,
Gabriela fora desse lugar e nunca mais olhar pra cara dela
06:22 - Pra nem me olhar direito, me comer
05/08/2022,
eu mereço ou até mesmo olhar pra minha cara e ver do que
preciso
06:22 - Vamos, tira a Gabriela dai primeiro
05/08/2022,
06:22 - Mas vc não pode fazer isso né?
05/08/2022,
06:23 - Sabe porque, porque vcs dois são dois
05/08/2022,
lixos folgados e vc merece uma assim

Já na conversa de pág. 351, a ofendida narra:

"
08:28 - Bem simples
08:28 - Estou
05/08/2022,
05/08/2022,
falando da Gabriela
08:28 - Desde que ela entrou isso virou inferno
05/08/2022,
08:28 - Eu quero ela muito longe
05/08/2022,
08:28 - O mais longe possível
08:28 -
05/08/2022,
05/08/2022,
Suma
08:28 - Morra
05/08/2022,
08:28 - Vai para o inferno"
05/08/2022,

Outrossim, na conversa de pág. 619, discorre:

"
16:30 - J V B, vc me surpreende
05/08/2022,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

16:31 - Eu tive só hj dois sonhos ruins envolvendo
05/08/2022,
a Gabriela
16:31 - E aí ?
05/08/2022,
16:31 - Vc vai fazer o que"
05/08/2022,

Adiante, na conversa juntada à pág. 701, solicita
que a estagiária Janaína seja demitida:

"
10:51 - J V B, dada a circunstância de toda essa
24/08/2022,
situação, eu não vou me sentir bem sabendo da história dela,
mesmo que ela seja a melhor profissional do mundo não é
pessoa pra se ter por perto.
10:52 - Então, se você quiser chegar e conversar
24/08/2022,
com o Abdo.
10:52 - Se você quiser, fazer com que ela seja
24/08/2022,
demitida" (grifos nossos)

Ademais, tanto a testemunha Ligia quanto a
testemunha Danieli confirmaram que a vítima exigia que J
V B demitisse a estagiária do escritório em decorrência da
mensagem que esta lhe enviou em seu aniversário.
De acordo com Lígia, no dia 24 de setembro de
2022, a ofendida:

"(...) começou então, a querer se exaltar, começou a se exaltar,
querendo exigir que o J V B demitisse a moça, e o J V B
explicando que ele não poderia demitir, porque ele não era o
patrão, que poderia demitir a pessoa, e ela estava em um
período de experiência, então isso terminaria, era para ela ter
paciência, que ele não poderia, e ela começou então a se
exaltar, começou a ficar exaltada, a gente tentou acalmar ela,
mas aí foi só uma crescente." (grifos nossos)

Em suma, tais evidências desconstroem a narrativa
apresentada pela ofendida, no sentido de que ela era
submetida a controle e manipulação por parte do apelante.
Por todos os fundamentos acima expostos, ausente
respaldo fático-jurídico suficiente a corroborar a palavra da
vítima, tem-se que a absolvição é medida de rigor, nos
termos s do que estabelece o artigo 386, inciso VII, do

Código de Processo Penal.” (fls.

2751/2770, 2783/2791,

e
2795/2813, 2816/2824, 2827/2830, 2832/2836
2849/2899
)

Pela leitura do trecho acima, o Tribunal local havia realizado exame
aprofundado das provas produzidas nos autos de origem de modo a concluir pela
inviabilidade da prolação de decreto condenatório, em observância ao standard
probatório exigido no processo penal e ao princípio do in dubio pro reo.
Conforme destacado na decisão agravada, as variações no relato da vítima
revelaram inconsistências internas e externas relevantes. Tais incongruências,
somadas à ausência de corroboração por elementos probatórios independentes,
fragilizaram a narrativa acusatória, convertendo-a em prova incriminadora isolada,
insuficiente para amparar um juízo condenatório seguro.
Em síntese, a vítima declarou que manteve vínculo conjugal com o
agravado por alguns anos, sobrevindo a separação após sucessivos conflitos.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Sustentou que era alvo de humilhações, inclusive com comentários de cunho
gordofóbico, que teria sua rotina rigidamente controlada, seus vínculos sociais
restringidos, inclusive com sua genitora, e sua autonomia financeira tolhida. Alegou,
ainda, que o agravado mantinha relacionamento extraconjugal e que a constrangia
reiteradamente à prática de conjunção carnal por via anal. Segundo afirmou, tal
contexto teria desencadeado grave desestabilização psíquica, levando-a ao uso de
medicação psiquiátrica (Rivotril), supostamente fornecida por terceiros.
A ofendida se reportou, ainda, a episódios específicos ocorridos em 24 e 25 de
setembro de 2022: no primeiro, reunião com casais conhecidos (inclusive pastores)
para tentativa de mediação dos conflitos conjugais; no segundo, relação sexual que,
segundo sua versão, teria ocorrido quando se encontrava sob efeito de medicação
ingerida na noite anterior, o que lhe teria retirado a capacidade de consentir
validamente.
O acórdão prolatado pelo TJSP, contudo, registrou a existência de múltiplos
elementos informativos que não convergem com a versão apresentada.
O agravado, em depoimento judicial detalhado, apresentou narrativa alternativa,
atribuindo a piora da relação a comportamentos da própria ofendida, que descreveu
como autoritários, ofensivos e marcados por ciúmes exacerbados. Relatou
minuciosamente os acontecimentos dos dias 24 e 25 de setembro de 2022, afirmando
que, na reunião para apaziguamento, a vítima o acusou reiteradamente de traição e,
ao não se sentir acolhida, teria ameaçado suicidar-se com uma faca, imputando-lhe a
responsabilidade.
Negou, de forma categórica, ter imposto prática sexual não consentida ou
mantido conjunção carnal com a vítima em estado de vulnerabilidade, asseverando
que a prática de sexo anal era habitual no relacionamento e que, no dia em questão,
ocorreu de forma consciente e voluntária. Declarou, ainda, jamais ter presenciado a
ingestão dos medicamentos mencionados pela ofendida.
A prova testemunhal, segundo consignado, não corroborou a versão acusatória.
A testemunha D, amiga e colega de trabalho da vítima, afirmou não ter presenciado
agressões anteriores, descrevendo o relacionamento como aparentemente regular.
Relatou que a mensagem recebida pelo agravado em 24 de setembro possuía
conteúdo meramente protocolar, desprovido de conotação sexual, e que a reação da
vítima teria sido desproporcional, marcada por intenso ciúme. Declarou, ainda, que no
dia 25 de setembro não identificou na ofendida qualquer comprometimento cognitivo ou
motor, tendo esta, inclusive, mencionado intenção de prejudicar a reputação do ex-
marido. Acrescentou que jamais ministrou medicação à vítima e que teria sido
procurada por ela para influenciar seu depoimento.
A testemunha L apresentou relato convergente, descrevendo o relacionamento
como aparentemente tranquilo e destacando que, na data dos fatos, a própria vítima
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

afirmou não sofrer agressões físicas. O médico psiquiatra, por sua vez, informou que o
acompanhamento clínico teve início apenas em janeiro de 2023, meses após os fatos
narrados, não sendo possível estabelecer nexo causal direto entre o relacionamento e
eventual quadro psiquiátrico. Esclareceu, ainda, que a vítima relatou prática recorrente
de sexo anal e que não havia evidência de ingestão de dose elevada de psicotrópicos
na véspera dos fatos, tampouco elementos técnicos que permitissem afirmar que as
lesões anais constatadas decorreram, com certeza, do evento descrito.
A vizinha do casal também relatou que as discussões eram frequentes, mas que
a vítima elevava o tom de voz com maior intensidade, enquanto o agravado buscava
conter a situação. Declarou que, nos dias em questão, a ofendida apresentava-se
fisicamente apta, embora emocionalmente exaltada.
No tocante às declarações da genitora da vítima, colhidas na condição de
informante, o Tribunal ponderou seu reduzido valor probatório, especialmente porque a
própria declarante afirmou desconhecer problemas prévios no relacionamento até a
data do conflito.
No campo documental e pericial, destacou-se que prontuários médicos não
registraram ingestão de Pregabalina ou Rivotril no atendimento imediatamente anterior
ao suposto fato criminoso. Não houve, ademais, comprovação pericial do nexo causal
entre a alegada penetração anal e o diagnóstico posterior de hemorroidas e fissura
retal. Soma-se a isso a informação de que, no próprio dia 25 de setembro, a vítima
teria conduzido motocicleta, circunstância que fragiliza a tese de estado psicomotor
incapacitante.
Nesse contexto, o Tribunal de origem concluiu que o conjunto probatório
revelou-se fragmentado e desarmônico, incapaz de superar a presunção de inocência
constitucionalmente assegurada. Ausente prova robusta, coerente e convergente
quanto à materialidade e à vulnerabilidade impeditiva de consentimento, elemento
normativo essencial à tipificação do
-A, § 1o, do Código Penal, impunha-se a
art. 217
manutenção da absolvição, sob pena de condenação fundada em conjecturas ou em
prova isolada, em afronta às garantias estruturantes do processo penal.
Ressalta-se, na hipótese, algumas passagens das mensagens trocadas entre a
vítima e algumas das pessoas envolvidas na investigação (grifos meus):

"Não se pode ignorar também que, após dar
entrada no ambulatório da Unimed, por volta de 17h13, a
ofendida enviou mensagens para sua amiga Danieli
com o seguinte teor (pág. 2.185):

"
17:13 - Só manda uma mensagem por favor?
24/09/2022,
17:21 - Ia te pedir pra mandar mensagem para o J
24/09/2022,
V B, dizendo que vc tá preocupada, que eu disse pra vc que to
com crise forte de ansiedade passando mal e que não tem
ninguém comigo aqui e que eu não to deixando ninguém me ver
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

17:22 - E que não quer que ninguém me busque, e
24/09/2022,
que vou pedir pra internar".

Com efeito, referidas mensagens detalham o
conteúdo que a ofendida desejava que a testemunha
enviasse para J V B - não de forma voluntária - ,
incluindo menções a uma crise de ansiedade, ausência
de companhia e resistência em permitir que outras
pessoas a vejam.
E a instrução específica e detalhada sobre o que
dizer sugere um intento de controle sobre a percepção
de terceiros, denotando o desejo de evocar uma
resposta específica ou preocupação do apelante, o que
também se revela incompatível, a priori, com o quadro

."
em que se encontrava

"Já na madrugada do dia 25 de setembro, enquanto
ainda estava no ambulatório, a ofendida enviou diversas
mensagens para J V B (págs.
). Em algumas
1.135/1.142
delas, relata, inclusive, que:

"
00:12 - Meu irmão me bateu
25/09/2022,
00:12 - E jogou no chão
25/09/2022,
00:12 - Estou na Unimed
25/09/2022,
00:13 - Obrigada por ter me deixado com eles
25/09/2022,
00:13 - Nunca vou esquecer disso
25/09/2022,
00:15 - Eu só queria conversar com vc e ser
25/09/2022,
cuidada durante a crise
00:15 - Vc me deixou com quem sabia que não
25/09/2022,
poderia me deixar
00:15 - Fui humilhada e jogada no chão
25/09/2022,
00:15 - Só porque queria conversar com vc".
25/09/2022,

Nesse ponto, de forma similar às mensagens
enviadas para Danieli (pág. 2.185), a ofendida detalha
uma narrativa de agressão e negligência que restou
completamente isolada nos autos, dissociada daquilo
que foi dito por todas as testemunhas, pela informante
, atribuindo a J V B a responsabilidade por deixá-
e pelo réu
la em uma situação vulnerável - em que, supostamente,
(fls.
teria sido injustamente agredida por seu irmão."
)
2868/2869

"Insta ressaltar que, durante ou pouco após a
conversa com a testemunha, I. C. S. C. enviou mensagens
para J V B com o seguinte teor (págs.
):
1.150/1.151

"
09:04 - Estava conversando com a Carol
25/09/2022,
09:05 - Ela veio conversar comigo
09:
25/09/2022,
25/09/2022,
06 - A psicóloga
(...)
09:13 - Ela está pedindo para vc vir me ajudar
25/09/2022,
09:13 - Ela acha que agora é um momento de eu
25/09/2022,
estar acolhida" (grifos nossos).

Por volta do mesmo horário, enviou mensagens
para Danieli (pág. 279) afirmando que:

"
09:04 - Está tudo bem
25/09/2022,
09:04 - Conversei com a psicóloga
25/09/2022,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

09:06 - Aqui do lado da minha casa, ela
25/09/2022,
acompanha tudo amiga e sabe como é o Jordano, ela ouviu
tudo e sabe que ele está tentando me desmoralizar por conta
que entrei numa crise".

Todavia, a testemunha afirmou categoricamente,
em Juízo, que jamais estimulou este reencontro
imediato do casal. Na realidade, discorreu que disse
exatamente o oposto para a ofendida; que aquele não
era o momento mais adequado para se reencontrarem.
Outrossim, também não falou que J V B estava
".
tentando "desmoralizá-la" ou coisas do tipo (fls.
)
2874/2875

Dessa forma, conforme havia concluído o TJSP, a versão apresentada pela
vítima não se mostrou coerente para comprovar a materialidade dos crimes imputados
ao agravado. Referida narrativa não encontrou respaldo em outros elementos
probatórios, sendo certo que nem mesmo os relatos da genitora da ofendida e do
médico psiquiatra anteriormente mencionados foram aptos a corroborá-la.
Cumpre destacar que, embora esta Corte possua jurisprudência consolidada no
sentido de atribuir especial valor probatório à palavra da vítima em crimes contra a
dignidade sexual, em razão da frequente ausência de testemunhas presenciais, tal
depoimento deve apresentar coerência interna e harmonia com os demais elementos
constantes dos autos, de modo a amparar eventual decreto condenatório.
No caso em exame, as declarações da vítima não se encontram corroboradas
pelo conjunto probatório. Ao contrário, mostram-se isoladas em relação aos demais
elementos de prova, uma vez que a maioria das testemunhas ouvidas apresentou
versões divergentes quanto à imputação do delito previsto no
-B do CP.
art. 147
Ressalte-se, inclusive, que uma delas afirmou ter sido procurada pela vítima com o
intuito de influenciar seu depoimento.
No que se refere ao crime previsto no
-A, § 1o, do CP, também não
art. 217
restou cabalmente demonstrada a alegada alteração psicomotora da vítima, requisito
necessário à configuração do delito. Ademais, nenhuma das testemunhas presenciou a
suposta conjunção carnal, tampouco a prova pericial foi capaz de atestar a
correspondente materialidade do fato.
Diante desse contexto, a inexistência de elementos probatórios autônomos que
corroborem, de forma consistente e segura, as declarações da vítima inviabiliza a
formação do juízo de certeza indispensável à prolação de decreto condenatório.
Assim, subsistindo dúvida razoável acerca da prática dos delitos de violência
psicológica contra a mulher e de estupro de vulnerável, e considerando a
fundamentação sólida apresentada pela instância de origem quanto à insuficiência do
acervo probatório, eventual conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via do recurso especial.
No mesmo sentido (grifos meus):
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
PROVAS CONFLITANTES E INCAPAZES DE GERAR A
CONVICÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA
DO CRIME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do
Estado de Minas Gerais contra decisão do Tribunal de
Justiça do mesmo Estado que não admitiu recurso
especial manejado para restabelecer a condenação do réu
pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no
-A,
art. 217
§1o, do Código Penal. O acórdão recorrido deu provimento
à apelação defensiva, acolhendo o pedido de absolvição
por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se
há elementos probatórios suficientes para sustentar a
condenação do recorrido pelo crime de estupro de
vulnerável, diante das alegações ministeriais de que o
acervo probatório demonstraria a prática do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto
probatório, concluiu que "havendo severas dúvidas quanto
à prática delitiva por parte do ora acusado, entendo que se
faz imperiosa a sua absolvição, isto em respeito ao
principio processual do in dubio pro reo" (e-STJ fl. 327),
destacando ainda que "Da prova oral produzida pode-se
concluir que não foi a primeira vez que a vítima atribuiu o
mesmo crime a outra pessoa" e que "o que se conclui dos
depoimentos [...] é que ninguém viu a vítima e o apelante
juntos mantendo relação sexual um com o outro. Nem
mesmo confirmaram ter sido o acusado a pessoa que teria
amassado a janela da casa da vitima, ou a pessoa que
teria arrancado a porta da casa. Sobre isso, inclusive, não
se pode perder de vista o teor do testemunho de S. F., que
mesmo sendo vizinha da vítima disse nada ter escutado no
dia dos fatos, nem gritos e nem algum barulho anormal,
vide fI.
" (e-STJ fl. 325).
167/168
4. A reforma da decisão exigiria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de
que, nos casos em que a absolvição se fundamenta na
aplicação do princípio do in dubio pro reo, o reexame
das
conclusões
probatórias
alcançadas
pelas
instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

(
relatora Ministra
AREsp n. 2.306.341/MG,
Daniela
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Teixeira
17/12/2024,
)
26/12/2024.

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA
VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR ELEMENTOS
EXTERNOS E INDEPENDENTES. DÚVIDA RAZOÁVEL.
ABSOLVIÇÃO
MANTIDA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em delitos contra a dignidade sexual, norm
almente praticados na clandestinidade, a palavra da
vítima, reforçada pelos demais elementos de prova,
assume especial relevância, e seu depoimento deve
ser harmônico e coerente, de modo a afastar qualquer
dúvida razoável a respeito da autoria delitiva.
Precedentes.
2. Na hipótese de dúvida razoável acerca da
autoria delitiva, deve-se absolver o acusado, segundo
o princípio consagrado do in dubio pro reo.
Precedentes.
3. No caso, os depoimentos da vítima e de sua
genitora - únicas provas apresentadas a corroborar a
pretensão da acusação - não foram harmônicos e
coerentes, pois apresentaram contradições que lançam
dúvida sobre a tese acusatória, o que é apontado no
acórdão recorrido, quando o Tribunal local indica que, em
um primeiro momento, na delegacia, a mãe da ofendida
disse que nunca presenciou nem lhe informaram sobre
nenhuma atitude estranha de sua filha.
Contudo, posteriormente, ao ser ouvida novamente
perante a autoridade policial, afirmou que o réu tentou
beijar sua outra filha, de 17 anos de idade, a qual, digno de
nota, não foi ouvida.
Há ainda grande imprecisão a respeito da idade da
menor à época dos fatos, o que dificulta a aferição de seu
discernimento.
4. A sentença condenatória não mencionou
acompanhamento
pelo
conselho
tutelar,
relatório
psicológico, professores ou familiares que notaram
comportamentos diferenciados ou, ainda, outros elementos
que pudessem suprir as lacunas nos mencionados
depoimentos. A mãe da agredida não fez um relato
razoável de alterações no comportamento da agredida
indicativas de que a criança sofria abuso sexual. Os relatos
da genitora foram genéricos, contraditórios e, segundo ela,
apenas reproduziram o que a ofendida lhe disse. Embora
considerado o valor probante elevado da palavra da vítima
em delitos sexuais, seu depoimento precisa ser
consistente e estar amparado em outra(s) prova(s), de
modo a eliminar qualquer dúvida razoável acerca da
autoria delitiva, o que não se verifica na espécie.
5. A Corte local, apreciando detalhadamente as
provas produzidas nos autos, concluiu pela existência
de razoáveis dúvidas quanto à configuração do delito
de estupro de vulnerável e fez incidir, assim, o
O depoimento da
princípio da presunção de inocência.
menor e o de sua mãe, que apenas reproduziu o que a
agredida lhe disse, no caso, não são suficientes para a
condenação do réu.
6. Recurso especial conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

(
relator Ministro Sebastião
REsp n. 2.118.088/SP,
Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti
, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Cruz
21/10/2025,
)
3/11/2025.

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA
VÍTIMA.
AUSÊNCIA
DE
CORROBORAÇÃO
POR
OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público contra
decisão que inadmitiu recurso especial em face de acórdão
do Tribunal de Justiça que absolveu o réu da prática do
delito de estupro de vulnerável.
2. O acórdão recorrido concluiu pela insuficiência de
provas para a condenação, destacando que, embora a
palavra da vítima tenha relevância em crimes contra a
dignidade sexual, especialmente envolvendo vulneráveis,
ela deve ser corroborada por outros elementos probatórios,
os quais estavam ausentes no caso concreto.
3. O Ministério Público alegou violação aos artigos
217-A do Código Penal e 386, VII, do Código de Processo
Penal, sustentando que a palavra da vítima, corroborada
por outros elementos probatórios, como laudo pericial e
depoimentos, seria suficiente para a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a
absolvição do réu, fundamentada na ausência de provas
suficientes e na incoerência da palavra da vítima, está em
conformidade com os dispositivos legais e jurisprudência
aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A palavra da vítima em crimes sexuais é de
grande relevância, mas exige corroboração por outros
elementos probatórios para sustentar uma condenação,
especialmente quando há incoerências e contradições nos
depoimentos.
6. O acórdão recorrido concluiu pela ausência de
provas suficientes para a condenação, aplicando o
princípio in dubio pro reo, que determina que a dúvida
deve favorecer o réu.
7. A análise do conjunto probatório realizada pela
Corte estadual não pode ser revista em sede de recurso
especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ, que
veda o reexame de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo improvido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima em crimes sexuais, embora
relevante, exige corroboração por outros elementos
probatórios para sustentar uma condenação.
2. A ausência de provas suficientes e a incoerência
nos depoimentos da vítima justificam a aplicação do
princípio in dubio pro reo.
3. O reexame do conjunto probatório é vedado em
sede de recurso especial, conforme disposto na Súmula n.
7 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A; Código de Processo Penal,
VII.
art. 217
art. 386,
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Relator Ministro Antonio Saldanha
REsp n. 1.947.535/SP,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023.
(
relator Ministro
AREsp n. 3.003.943/MS,
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
Soares da Fonseca
9/9/2025,
DJEN de
)
17/9/2025.

Direito penal. Agravo regimental. Ato infracional
análogo ao crime de estupro de vulnerável. Insuficiência de
provas. Princípio do in dubio pro reo. Agravo regimental
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério
Público Federal contra decisão que negou provimento a
recurso especial, mantendo acórdão que absolveu o
recorrido da prática de ato infracional equiparado ao crime
de estupro de vulnerável, com base na insuficiência de
provas.
2. O Tribunal de origem absolveu o recorrido,
aplicando o princípio do in dubio pro reo, ao considerar que
o conjunto probatório não era robusto o suficiente para
justificar a condenação, destacando a ausência de provas
seguras e a existência de dúvida razoável.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é
possível reverter a absolvição do recorrido, considerando a
alegação de que a palavra da vítima, em crimes contra a
dignidade sexual, possui especial relevância e deveria ser
reavaliada para restabelecer a condenação.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem fundamentou a
absolvição na ausência de provas suficientes e na
aplicação do princípio do in dubio pro reo,
considerando que a palavra da vítima, embora
relevante, não estava em harmonia com os demais
elementos probatórios.
5. A revisão do acórdão recorrido demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado
em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do
STJ.
6. A jurisprudência do STJ orienta que, nos
crimes sem testemunhas oculares, a palavra da vítima
deve ser corroborada por outros elementos de prova
para ensejar condenação.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em
crimes contra a dignidade sexual deve estar em harmonia
com
outros
elementos
probatórios
para
ensejar
condenação. 2. A revisão de decisão absolutória por
insuficiência de provas esbarra no óbice da Súmula 7 do
STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em
recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A.
art. 217
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
REsp 2.107.658/SC,
Sexta Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
AREsp 2.153.447/AP,
Quinta Turma, julgado em 27.02.2024; STJ, AgRg no
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Rel.
Min.
Jesuíno
Rissato,
REsp
1.931.276/MS,
Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma,
julgado em 14.09.2021.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.675.376/AM,
, Sexta Turma, julgado em
Antonio Saldanha Palheiro
DJEN de
)
6/5/2025,
12/5/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
ABSOLVIÇÃO.
AFASTAMENTO.
REVERSÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
REEXAME
FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
VALORAÇÃO DE PROVAS. QUALIFICAÇÃO JURÍDICA
DE FATOS INCONTROVERSOS. HIPÓTESES NÃO
PRESENTES NA SITUAÇÃO CONCRETA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de segundo grau, soberana quanto à
análise das provas e dos fatos, não obstante tenha partido
da premissa de que a palavra da vítima tem valor relevante
na comprovação da prática dos crimes sexuais, entendeu
que, no caso, não estaria corroborada pelas demais provas
dos autos, pois existiriam várias contradições acerca dos
fatos ocorridos tanto no relato da Vítima como no
depoimento das testemunhas, especialmente, aquele
prestado pela sua avó materna.
2. Para rever o entendimento, com o fim de fazer
prevalecer a tese segundo a qual estaria comprovada a
prática do delito de estupro de vulnerável, seria
necessário o reexame do conteúdo do acervo fático-
probatório dos autos, providência inviável em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
3. Valorar provas é dizer se determinado meio
probatório é juridicamente apto para demonstrar a
ocorrência de determinado evento, como, por exemplo, a
discussão
acerca
da
possibilidade
de
prova
exclusivamente testemunhal comprovar a qualificadora do
rompimento de obstáculo no delito de furto.
4. A qualificação jurídica dos fatos incontroversos,
na via do recurso especial, exige que a ocorrência dos
fatos tenha sido considerada provada no acórdão proferido
pela instância pretérita, o que não ocorreu no caso
concreto. Pelo contrário, o Tribunal a quo absolveu o
Agravado exatamente sob o fundamento de que não
estava suficientemente comprovada a existência das
condutas cuja prática lhe haviam sido imputadas pela
Acusação.
5. O que se pretende no recurso especial é que
esta Corte Superior verifique se, no caso concreto, haveria
provas suficientes para condenar o Agravado, o que é
nítido reexame do acervo probatório, vedado nesta via
recursal.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 1.525.706/MS,
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
Laurita Vaz
15/9/2020,
)
29/9/2020.

Dessa forma, nada a reparar na decisão agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55869867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/04/2026 10:29:45
Código de Controle do Documento: 7bade6ec-7e9a-45bb-95b6-5bd4ab761b07

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.227.100 / SP
Número Registro: 2025/0303969-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001911520238260438 15002102120238260438 20344442023 2034444452023050303
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: J V B
ADVOGADO
: RENATO FLÁVIO MARCÃO - SP096754
INTERES.
: I C S C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: LUIZA SANTOS RODRIGUES - SP443612
EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - SP454976
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: J V B
ADVOGADO
: RENATO FLÁVIO MARCÃO - SP096754
INTERES.
: I C S C - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS : LUIZA SANTOS RODRIGUES - SP443612
Documento eletrônico VDA56083058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:48
Código de Controle do Documento: a98fd020-4d16-4553-8dae-a6c32b5f7432

EVERTON HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - SP454976
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:23:48
Código de Controle do Documento: a98fd020-4d16-4553-8dae-a6c32b5f7432